Tribunal: CARF
Processo: 10805.723399/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723399/2019-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.268 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
VIA VAREJO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. CONCOMITÂNCIA ENTRES AS
ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAL.
Conhece-se de recurso nas matérias não concomitantes com ação judicial. O
processo judicial julgado extinto, sem exame de mérito, antes do lançamento,
não instaura possibilidade de conflito de decisões, ratio essendi das normas que
evitam a concomitância.
LEI DO BEM. REVOGAÇÃO DO INCISO II DO ARTIGO 30 DA LEI no
11.196/05. ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE CONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 02).
PIS.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
IMPROCEDÊNCIA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU SONEGAÇÃO. A
qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar
de modo inconteste, o dolo por parte da contribuinte, condição imposta pela lei.
Não estando comprovado com elementos contundentes o intuito de fraude,
deve ser afastada a aplicação da multa qualificada.
RESPONSABILIDADE PESSOAL TRIBUTÁRIA. REQUISITOS.
São pessoalmente responsáveis apenas os dirigentes que comprovadamente
praticaram atos com excesso de poderes ou infração a lei na administração da
sociedade, conforme dispõe o artigo 135, III, do CTN. O elemento doloso deve
ser demonstrado pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, nos seguintes termos: (i) por maioria de
votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário, Peter
Paul Lorenço Estermann, vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa (Relator) e Ricardo
Sierra Fernandes, que lhe negavam provimento, (ii) por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto pela empresa Via S/A, para excluir a qualificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723399/2019-15
Fl. 3716
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

da multa de ofício, vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa (Relator) e Ricardo Sierra
Fernandes, que lhe negavam provimento, e (iii) por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto pela empresa Via S/A, para que seja considerado,
na execução da decisão final destes autos, eventual crédito remanescente favorável ao Recorrente
passível de aproveitamento neste processo. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Mateus Soares de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Nos termos do acórdão da Delegacia Regional de Julgamento, por ocasião do
julgamento das Impugnações, passo a reproduzir os seguintes fatos:
1. Trata o presente processo de autos de infração de fls. 2.426/2.443 lavrados contra o
sujeito passivo em epígrafe, constituindo crédito tributário de: i) PIS no valor total de
R$ 223.118.535,17, incluindo-se tributo, multa proporcional de 150% e juros de mora,
estes calculados até 08/2020, referente aos períodos de 01/2016 a 12/2016, conforme
enquadramento legal de fls. 2.429/2.430 e 2.434 e ii) COFINS no valor total de R$
1.030.161.174,72, incluindo-se tributo, multa proporcional e juros de mora, estes
calculados até 08/2020, referente aos períodos de 01/2016 a 12/2016, conforme
enquadramento legal de fls. 2438/2.439 e 2.443.
2. Constam nos autos de infração Demonstrativos de responsáveis tributários nos quais
está indicado PETER PAUL LORENCO ESTERMANN, CPF 279.185.726-53, como
sujeito passivo solidário, com fundamento no art. 124, II, c/c art. 135, III, da Lei no
5.172/66 – Código Tributário Nacional.
Termo de Verificação Fiscal
3. No Termo de Verificação Fiscal (2.393/2.425) o autuante relata, em síntese, que
foram apuradas infrações relativas aos ajustes de redução no cálculo das contribuições
do PIS e da COFINS não cumulativas no período de 01/2016 a 12/2016, os quais foram
efetuados indevidamente pela contribuinte por terem sido calculados com base na
receita bruta de venda a varejo de produtos previstos na Lei no 11.196/05 (Lei do Bem)
sob a justificativa de que os benefícios da alíquota zero incidentes sobre tais receitas
seriam extensíveis até 31/12/2018. Destaca que não há previsão legal ou ordem judicial
para a conduta adotada pela interessada, explicando que foram desconsideradas pelo
sujeito passivo as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 690/2015,
publicada em 31/08/2015 e convertida na Lei n° 13.241, de 30/12/2015, em razão das
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

quais as alíquotas das contribuições para o PIS e para a COFINS passaram a ser
aplicadas integralmente para os fatos geradores incidentes sobre a receita bruta da venda
a varejo dos produtos elencados nos incisos de seu art. 28 ocorridos entre 1o de janeiro
de 2016 e 31 de dezembro de 2016. Relata também os fatos e fundamentos legais para
aplicação de multa qualificada e inclusão do diretor presidente da empresa, na época dos
fatos narrados, como responsável solidário dos créditos apurados neste processo.
4. Os procedimentos da fiscalização estão assim descritos:
PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO
3) A execução deste procedimento fiscal iniciou-se em 18/09/2017 quando a VIA
VAREJO foi cientificada do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) no qual foi
comunicada do início da fiscalização dos tributos e período já mencionados bem como
do acesso, pela Receita Federal do Brasil (RFB), de sua Escrituração Contábil Digital
(ECD) do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).
4) O TIPF intimou o contribuinte a apresentar detalhamento mensal das receitas com
as vendas dos produtos considerados enquadrados no Programa de Inclusão Digital,
instituído pela Lei n° 11.196, de 21/11/2005 (LEI DO BEM) que foram excluídas das
bases de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS nos períodos de apuração
compreendidos entre os meses de 01/2016 a 12/2016.
5) O Termo de Intimação Fiscal 04 (TIF 04) intimou a VIA VAREJO a informar as
bases legais utilizadas para os AJUSTES DE REDUÇÃO informados nos registros
M210 e M610 da EFD CONTRIBUIÇÕES - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DA
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP,
DA
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) E DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA.
6) No Termo de Intimação Fiscal 05 (TIF 05) o contribuinte foi intimado a apresentar
planilhas mensais com a relação de documentos fiscais que compuseram as bases de
cálculo dos créditos de PIS e COFINS informados em suas EFD CONTRIBUIÇÕES,
registro M105 / 505 (Detalhamento da base de cálculo do crédito de PIS e COFINS,
respectivamente), natureza da base de cálculo código 13 -Outras Operações com
Direito a Crédito, descrição "ICMS-ST" bem como esclarecer quais são as operações
descritas como "outros créditos".
7) O TIPF, o TIF 04 e o TIF 05 intimaram o contribuinte a informar se possui algum
processo administrativo de consulta quanto à aplicação da legislação tributária ou
processo judicial acerca de quaisquer aspectos jurídicos com relação aos tributos e
períodos fiscalizados.
8) Os demais Termos de Intimação Fiscal lavrados no curso dos trabalhos solicitaram
ao sujeito passivo a apresentação de esclarecimentos e arquivos digitais
complementares referentes à apuração do PIS e COFINS informados nas EFD
CONTRIBUIÇÕES do ano de 2016.
9) Também foram lavrados Termos de Continuidade do Procedimento Fiscal ao longo
da fiscalização.
10) Com relação às contribuições e períodos de apuração objetos deste procedimento
fiscal, a fiscalização efetuou pesquisas em processos administrativos de interesse da
VIA VAREJO na RFB e verificou os assuntos tratados nas reuniões realizadas pela
Equipe de Acompanhamento dos Maiores Contribuintes. Buscamos, também,
informações no sítio de Relação com Investidores da VIA VAREJO na internet
(http://ri.viavarejo.com.br/).
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

11) Exceto quando indicado de outra forma, as EFD CONTRIBUIÇÕES analisadas
neste trabalho são as que se encontravam na situação ATIVA / ÚLTIMA
DECLARAÇÃO ENTREGUE na data de início desta fiscalização as quais estão
elencadas no ANEXO I deste Termo.
12) Descrevemos neste Termo de Verificação, Processo Administrativo Fiscal n°
10805723.399/2019-15, as infrações relativas aos AJUSTES DE REDUÇÃO NO
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS e DA COFINS DO PERÍODO que foram
efetuados indevidamente pelo contribuinte por terem sido calculados com base na
receita bruta de venda a varejo de produtos previstos na Lei 11.196/05 (Lei do Bem)
sob a justificativa de que os benefícios da alíquota zero incidentes sobre tais receitas
são extensíveis até 31/12/2018, desconsiderando as alterações introduzidas pela
Medida Provisória n° 690/2015 publicada em 31/08/2015, convertida na Lei n° 13.241,
de 30/12/2015.
13) Os fatos referentes a infração CRÉDITOS DE PIS/COFINS APROPRIADOS
SOBRE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ICMS-ST) apurada neste procedimento
fiscal estão narrados de forma apartada em Termo de Verificação constante do
Processo Administrativo Fiscal n° 10805720.940/2020-69.
VERIFICAÇÕES FISCAIS
AJUSTES DE REDUÇÃO NO CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PERÍODO
EFD CONTRIBUIÇÕES - VIA VAREJO
Consolidação da Contribuição para o PIS e da COFINS do período - Registros M200
e M600
14) Nos registros M200 e M600 da EFD CONTRIBUIÇÕES são consolidadas as
contribuições sociais apuradas pelo declarante no período da escrituração bem como
procedido ao desconto dos créditos não-cumulativos apurados no próprio período, dos
créditos apurados em períodos anteriores, dos valores retidos na fonte e de outras
deduções previstas em lei, demonstrando em seu final os valores devidos a recolher.
15) Consultamos tais registros nas EFD CONTRIBUIÇÕES da VIA VAREJO e
verificamos que os demonstrativos citados não resultaram em contribuições a recolher /
pagar em todo o ano de 2016:
(...) [tabelas]
Débitos de PIS e COFINS do período fiscalizado declarados em DCTF
16) Verificamos que nas DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS (DCTF) ativas na data de início da fiscalização, a VIA VAREJO não havia
declarado débitos de PIS/COFINS nos períodos de apuração fiscalizados.
(...) [tabela]
Detalhamento da Contribuição para o PIS e da COFINS do período - registros M210
e M610
17) As contribuições do PIS e da COFINS apuradas em cada período são detalhadas
nos registros M210 (Detalhamento Contribuição para o PIS/Pasep do Período) e M610
(Detalhamento da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período) das
EFD CONTRIBUIÇÕES.
18) Na escrituração da VIA VAREJO verificamos que foram informados AJUSTES DE
REDUÇÃO na apuração das contribuições calculadas à alíquota básica. Tais ajustes
diminuíram os valores do PIS e da COFINS apurados no período conforme podemos
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

verificar nas colunas "VALOR TOTAL (R$), AJUSTES DE REDUÇÃO" das tabelas
resumo a seguir:
(...) [tabelas]
Ajustes da Contribuição para o PIS e da COFINS apurada - Registros M220 e M620
19) Os AJUSTES DE REDUÇÃO informados nos registros M210 e M610, por sua vez,
são detalhados nos registros M220 (Ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP
Apurada) e M620 (Ajustes da COFINS Apurada) da EFD CONTRIBUIÇÕES.
20) Verificamos que a VIA VAREJO informou no campo "Descrição Resumida do
Ajuste" de M220 e M620 as expressões "Ajuste/Redução LEI DO BEM' em todos os
períodos exceto em 06/2016, 07/2016 e 09/2016 no registro M220 e em 09/2016 no
registro M620. Porém todos são ajustes de redução decorrentes da Lei do Bem,
conforme esclarecimentos do próprio contribuinte narrados adiante neste Termo:
(...)[tabela]
BASE DE CÁLCULO DOS AJUSTES DE REDUÇÃO ESCLARECIMENTOS DO
CONTRIBUINTE
21) No TIPF intimamos a VIA VAREJO a apresentar o detalhamento mensal das
receitas de vendas de produtos enquadrados no Programa de Inclusão Digital (Lei
11.196/05 - Lei do Bem) que o contribuinte excluiu das bases de cálculo da apuração
das contribuições do PIS e da COFINS nas EFD CONTRIBUIÇÕES dos períodos sob
procedimento fiscal.
22) Em resposta, o contribuinte juntou a planilha "DOC.8 - Composição - Lei do Bem
2016" apresentando, mês a mês, o resumo dos saldos ajustados de PIS e COFINS em
decorrência da venda de produtos enquadrados na Lei do Bem (colunas "Calculado"
PIS e COFINS) e a consolidação dos valores que foram base para tais ajustes nos
períodos de apuração analisados, os quais sintetizamos a seguir:
(...) [tabela]
23) Na mesma planilha "DOC.8- Composição - Lei do Bem 2016" o contribuinte
informa "DARF de pagamento a maior (valores não compensados / utilizados)" nos
períodos de apuração janeiro, fevereiro, março e maio de 2016:

24) As informações da planilha "DOC.8- Composição - Lei do Bem 2016" foram
detalhadas pela VIA VAREJO nas planilhas mensais (períodos, nomes da planilhas e
valores especificados na tabela abaixo) com a discriminação de cada receita de venda
que foi base de cálculo para os AJUSTES DE REDUÇÃO em análise por tipo de
documento fiscal (Nota Fiscal Eletrônica, Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica e
Fl. 3720
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

Cupom Fiscal). As informações consolidadas das referidas planilhas estão
apresentadas na tabela a seguir:
(...) [tabela]
25) Os códigos NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) da TIPI (Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados) das mercadorias cujas receitas
de vendas foram base de cálculo para os AJUSTES DE REDUÇÃO na apuração do
PIS/COFINS segundo as planilhas resposta mensais apresentadas pela VIA VAREJO
estão listados na tabela abaixo:
(...) [tabela]
26) Os NCM relacionados na tabela anterior estão elencados nos incisos do art. 28 da
Lei 11.196/05 o qual especifica os produtos que tinham tratamento diferenciado no
Programa de Inclusão Digital.
27) As bases de cálculo dos ajustes de PIS e COFINS contidos nos esclarecimentos
prestados pela VIA VAREJO, resumidos na planilha resposta ao TIPF "DOC.8 –
Composição - Lei do Bem 2016", (Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável -
DOC 8 - Composição - Lei do Bem 2016) são compatíveis com os valores informados
nos ajustes de redução nas EFD contribuições analisadas:
(...)
28) Assim, diante dos esclarecimentos do contribuinte, verificamos que a totalidade dos
AJUSTES DE REDUÇÃO informados nos registros M220 e M620 das EFD
CONTRIBUIÇÕES da VIA VAREJO no período fiscalizado tem como base de cálculo
operações de vendas de produtos enquadrados na Lei do Bem.
Verificação do destaque de PIS e COFINS - NF-e - Operações de vendas - Lei do
Bem
29) O contribuinte relacionou as NF-e que foram base de cálculo para os ajustes de
redução na apuração do PIS/COFINS no período fiscalizado, conforme explicado no
item 24. Verificamos que houve o destaque do PIS e da COFINS em tais documentos
onde as operações foram informadas com CST - Código de Situação Tributária - "1 –
Operação Tributável com Alíquota Básica" com alíquotas ad valorem de 1,65% para o
PIS e 7,6% para a COFINS.
30) Em uma amostragem três mil NFe's (base SPED) anexadas a este processo,
verificamos que os destaques do PIS e COFINS são coincidentes com os valores das
planilhas de esclarecimento do contribuinte. Como exemplo, mostramos as informações
de vinte documentos de janeiro de 2016:
(...) [tabela]
Verificação do destaque de PIS/COFINS - EFD CONTRIBUIÇÕES - Operações de
vendas - Lei do Bem 31) Nas EFD CONTRIBUIÇÕES do período fiscalizado, os
registros C181 e C185 (Consolidação de NF-e emitidas pela Pessoa Jurídica,
Detalhamento da Consolidação - operação de vendas PIS e COFINS, respectivamente)
e C491 e C495 (Consolidação de Documentos Emitidos por ECF, Detalhamento da
Consolidação PIS e COFINS, respectivamente) mostram que as vendas dos produtos
previstos no art. 28 da Lei do Bem foram tributadas às alíquotas básicas pelo
contribuinte na apuração das referidas contribuições conforme podemos verificar, por
exemplo, nas operações consolidadas de vendas do mês de agosto de 2016.
(...) [tabelas]
Fl. 3721
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

5. A fiscalização então aborda a legislação de regência, demonstrando que as alíquotas
das contribuições para o PIS e para a COFINS passaram a ser aplicadas integralmente
para os fatos geradores incidentes sobre a receita bruta da venda a varejo dos produtos
elencados nos incisos do art. 28 da Lei no 11.196, de 2005, ocorridos entre 1o de janeiro
de 2016 e 31 de dezembro de 2016.
Em seguida, relata os esclarecimentos prestados pela contribuinte acerca da base legal
utilizada nos ajustes de redução:
36) O Termo de Intimação Fiscal 04 (TIF 04) intimou o contribuinte (item 7A) a
informar as bases legais utilizadas para os AJUSTES DE REDUÇÃO escriturados em
suas EFD CONTRIBUIÇÕES, registros M210 (PIS) e M610 (COFINS), e detalhados
respectivamente nos registros M220 e M620.
37) Em sua resposta, a VIA VAREJO declarou que os AJUSTES DE REDUÇÃO
informados nas EFD CONTRIBUIÇÕES "se referem aos produtos sujeitos à alíquota
zero do PIS e da COFINS nos termos do art. 28 da lei 11.196/2015"(RESPOSTA À
INTIMAÇÃO – TIF04).
38) O contribuinte afirma que a Lei 13.097/2015 prorrogou o benefício da alíquota
zero previsto na Lei do Bem até 31/12/2018 e que a despeito de sua revogação, entende,
citando o art. 178 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), que a revogação
apenas passará a produzir efeitos a partir do encerramento do prazo determinado pela
Lei 13.097/15, ou seja, a partir de 2019:
“...A intimada declara que os ajuste de redução informado nas EFD's
Contribuições... se referem aos produtos sujeitos à alíquota zero do PIS e da
COFINS, nos termos do disposto no artigo 28 da Lei n" 11.196/05 (também
conhecida como "Lei do Bem").
Portanto, considerando o disposto no citado artigo, atrelado ao fato de que tal benefício
foi prorrogado pela Lei 13.097/15 até 31/12/2018, a intimada, cujo objeto social
compreende a venda de 'computadores, modens, tablets, smartphones, dentre outros'
dentro das especificações estabelecidas na legislação, excluiu da base de cálculo das
contribuições a receita decorrente da venda destes produtos.
No mais, a despeito do benefício ter sido revogado, a intimada esclarece que com
fulcro no disposto no artigo 178 do Código Tributário Nacional, tal revogação apenas
passou a produzir efeitos a partir do encerramento do prazo determinado pela Lei
n" 13.097/15 (isto é, a partir de 2019).
(...)”
Das medidas judiciais
39) Questionada pela fiscalização no TIPF sobre a existência de medidas judiciais
relacionadas ao PIS/COFINS no período fiscalizado, a VIA VAREJO apresentou uma
relação de ações judiciais (RESPOSTA À INTIMAÇÃO - TIPF) relacionadas às
referidas contribuições omitindo, contudo, a informação da existência do Mandado de
Segurança n° 0006948-63.2015.4.03.6126.
40) No Termo de Intimação Fiscal 04 (TIF 04) o contribuinte foi intimado a esclarecer,
em caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário dos Ajustes de Redução
informados nas EFD CONTRIBUIÇÕES (tabelas dos itens 2 e 3, do referido Termo)
sobre (i) existência de medida judicial aplicada (tipo de ação, fase em que se encontra
o processo e limites impostos à autoridade fiscal), (ii) existência de medida liminar ou
antecipação de tutela suspendendo a exigibilidade do crédito no todo ou em parte ou
(iii) existência e suficiência de depósitos relacionados com os tributos questionados.
Fl. 3722
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

41) Em resposta, a VIA VAREJO respondeu que não possuía ação judicial, não tendo
nada a declarar com relação a suspensão da exigibilidade do crédito tributário dos
AJUSTES DE REDUÇÃO informados nas EFD CONTRIBUIÇÕES. (RESPOSTA À
INTIMAÇÃO - TIF04).
42) Além disso, a VIA VAREJO destaca que entende pela possibilidade de fruição do
benefício da alíquota zero do PIS/COFINS da Lei do Bem até dezembro de 2018
independentemente de ausência de decisão judicial:
6. A fiscalização informa que apurou que a contribuinte havia impetrado Mandado de
Segurança acerca da matéria, tendo seu pedido sido julgado improcedente:
MANDADO DE SEGURANÇA 0006948-63.2015.4.03.6126
43) Apesar dos esclarecimentos do contribuinte relatados anteriormente, consultamos
os sistemas de informações processuais no sítio da Justiça Federal da 3a Região
(www.trf3.jus.br) e constatamos que em novembro de 2015 a VIA VAREJO impetrou
Mandado de Segurança n° 0006948-63.2015.4.03.6126.
44) Em pesquisas realizadas no âmbito da RFB verificamos que a VIA VAREJO juntou
a Inicial do referido Mandado de Segurança (Documentos Diversos - Outros - Inicial
M.Segurança 0006948-63.2015.4.03.6126) como documento anexo em impugnação
apresentada no processo administrativo 13820.720611/2016-31, que trata da Carta
Cobrança 45/2017 na qual foram cobrados do contribuinte valores de PIS/COFINS do
período de apuração 01/2016 e 02/2016.
45) No Mandado de Segurança, a VIA VAREJO requer que o pedido formulado seja
julgado procedente para que:
ii. Seja-lhe reconhecido seu direito líquido e certo de, em relação às operações que
tenham por objeto os produtos eletrônicos previstos no artigo 28 e 30 da Lei n°
11.196/05 ("Lei do Bem"), estar sujeita aos comandos previstos nas referidas normas,
que estabelecem a aplicação de alíquota zero na exigência do PIS/COFINS sobre a
receita bruta decorrente da venda dos bens ali discriminados; e, em consequência,
iii. Seja-lhe concedida a segurança que impeça a exigência do PIS/COFINS sobre a
receita bruta decorrente das vendas de tais produtos, afastando-se toda e qualquer
exigência nesse sentido que possa ter como base a Medida Provisória n° 690/2015.
46) Verificamos que o pedido de liminar foi indeferido em novembro de 2015. Trechos
do despacho da decisão do Juiz, em documento obtido na página de consulta
processual da Justiça Federal da 3a Região (Documentos Diversos - Outros - Liminar -
indeferimento), são reproduzidos a seguir:
(...)
47) Contra a decisão que indeferiu a liminar, a VIA VAREJO interpôs Agravo de
Instrumento (n° 0028012-77.2015.4.03.0000) e conseguiu a antecipação dos efeitos da
tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade das contribuições do PIS
e COFINS incidentes sobre os produtos previstos na Lei do Bem, nos termos da decisão
proferida em 12/02/2016 e divulgada no dia 25/02/2016, fls. 1486/1493, no Diário
Fl. 3723
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região. (Documentos Diversos -Outros –
Deferimento pedido antecipação da tutela recursal).
48) Posteriormente, em sentença disponibilizada à fls. 177 do Diário Eletrônico da
Justiça Federal da 3a Região de 28/03/2016 (Documentos Diversos - Outros – Justiça
Federal - Sentença - Pedido Improcedente), o pedido formulado no Mandado de
Segurança foi julgado improcedente para denegar a segurança e extinguir o feito com
resolução do mérito, nos termos do artigo 269,I, do Código de Processo Civil (Lei n°
5.869/1973).
(...)
49) Assim, a apreciação do recurso no Agravo de Instrumento n° 0028012-
77.2015.4.03.0000 foi julgada prejudicada em 30/03/2016 conforme publicação no
Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região em 05/04/2016, fls. 362
(Documentos Diversos - Outros - Decisão - Agravo prejudicado).
(...)
50) O Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3) manteve a decisão de 1a
instância conforme Acórdão publicado em 06/10/2016 no Diário Eletrônico da Justiça
Federal da 3a Região (Documentos Diversos - Outros - Apelação - improvimento e
Documentos Diversos - Outros - Apelação - improvimento (inteiro teor)) cuja ementa
reproduzimos a seguir:
Processo 2015.61.26.006948-0/SP, apelação cível 0006948¬63.2015.4.03.6126/SP
EMENTA
TRIBUTÁRIO. LEI N° 11.196/2005 (LEI DO BEM). MP N° 690/2015. ALÍQUOTA
ZERO. REVOGAÇÃO. ARTIGO 178 DO CTN. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
Abalizada doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que alíquota zero e
isenção são institutos distintos, razão pela qual em se tratando de alíquota zero, resta
inaplicável o artigo 178 do CTN. Assim a revogação dos artigos 28 a 30 da Lei n°
11.198/2005 pela MP n° 690/2015, não padece de qualquer vício de ilegalidade, não
havendo que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica ou confiança.
O fato de o contribuinte poder se valer de alíquota zero em determinado momento, não
torna o direito imune à modificação legal superveniente.
A jurisprudência pátria consagrou o entendimento de que não existe direito adquirido à
manutenção de regime jurídico.
Apelação improvida
51) Conforme consulta processual no efetuada no sitio do Tribunal Regional Federal
da 3a Região, a VIA VAREJO requereu desistência do Mandado de Segurança, sendo
o pedido homologado em publicação do dia 16/12/2016 no Diário Eletrônico da
Justiça Federal da 3a Região - Edição n° 231/2016 - São Paulo - Expediente processual
47653/2016, (Documentos Diversos - Outros - MS - Homologação desistência Via
Varejo).
52) Efetuamos pesquisa junto ao site na internet da Justiça Federal e verificamos que
não houve ajuizamento de nova ação pelo contribuinte referente ao PIS e a COFINS
(Documentos Diversos - Outros - Consulta processual).
7. Tendo em vista as fases e decisões judiciais no curso do Mandado de Segurança no
0006948-63.2015.4.03.6126, a fiscalização passa a relatar o histórico da contribuinte ao
longo dos acontecimentos:
Fl. 3724
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

HISTÓRICO DO CONTRIBUINTE – OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA
53) Dado o contexto das fases e decisões judiciais no curso do Mandado de Segurança
0006948-63.2015.4.03.6126 que afetaram o cumprimento pelo contribuinte da
obrigação principal e acessórias relacionadas ao PIS/COFINS no período fiscalizado,
é importante relatar o histórico da VIA VAREJO ao longo dos acontecimentos.
DARFs Recolhimentos efetuados PIS/COFINS
54) A fiscalização verificou que a VIA VAREJO efetuou recolhimentos de PIS/COFINS
não cumulativos (códigos 6912 e 5856, respectivamente) nos períodos de apuração
01/2016, 02/2016, 03/2016 e 05/2016 conforme os DARF relacionados a seguir:

Carta cobrança 45/2017
55) Constatamos que parte dos recolhimentos referentes aos períodos de apuração de
janeiro e fevereiro de 2016 foi efetuada no mês de abril, após os respectivos
vencimentos, acrescidos apenas dos juros, sem recolhimento da multa de mora, fato que
deu origem a Carta Cobrança 45/2017 em face do contribuinte onde foi apurado débito
equivalente ao valor da multa de mora por atraso nos referidos pagamentos.
56) Em 08/05/2017, no processo administrativo 13820-720.611/2016-31, a VIA
VAREJO formalizou impugnação à cobrança (Documentos Diversos - Outros -
Impugnação Carta 45 2017 proc 13820 720611 201631) explicando que impetrara o já
citado Mandado de Segurança n° 0006948-63.2015.4.03.6126 perante a Justiça Federal
da 3a Região, conforme trecho a seguir transcrito:
Fl. 3725
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

57) Argumenta na impugnação que, apesar do pedido de liminar ter sido indeferido, a
VIA VAREJO conseguiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de Agravo
de Instrumento n° 0028012-77.2015.4.03.000 interposto para determinar a suspensão
da exigibilidade das contribuições discutidas:

58) Entretanto, relata o contribuinte, a medida foi revogada tendo em vista sentença
disponibilizada em 28/03/2016 em que o pedido formulado no Mandado de Segurança
n° 0006948- 63.2015.4.03.6126 foi julgado improcedente, tornando novamente
exigíveis o PIS/COFINS sobre as receitas de vendas dos produtos previstos na Lei do
Bem.

59) Assim, a VIA VAREJO explica que em cumprimento à decisão judicial de
28/03/2016, no âmbito do referido Mandado de Segurança, efetuou o recolhimento
acrescido de juros devidos dos períodos de apuração 01/2016 e 02/2016 no dia
26/04/2016, ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação da
decisão que considerou devida a exação, justificando, desta forma, com base no art.63,
§2° da Lei n° 9.430/1996, o não pagamento do valor do débito cobrado na Carta
Cobrança 45/2017.

60) Tendo em vista as justificativas apresentadas pela VIA VAREJO em sua
impugnação, os débitos cobrados pela Carta Cobrança 45/2017 foram extintos em
15/05/2017 conforme despacho de fls. 210 no processo administrativo n° 13820-
720.611/2016-31.
Fl. 3726
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

DARF: Ausência de novos recolhimentos de PIS e COFINS
61) Apesar da ciência da VIA VAREJO das decisões judiciais no Mandado de
Segurança n° 0006948-63.2015.4.03.6126 que restauraram a exigibilidade do PIS e
COFINS incidentes sobre as receitas de vendas sobre os produtos listados no art. 28 da
Lei do Bem, destacamos que a VIA VAREJO não efetuou outros recolhimentos das
referidas contribuições relativos a períodos de apuração de 2016 além daqueles
mostrados na tabela do item 54 e também nos esclarecimentos do contribuinte
relatados no item 23 deste Termo.
DCTF Débitos de PIS/COFINS
62) Os valores pagos em DARF referentes ao PIS e COFINS listados nas tabelas do
item 54 deste Termo foram inicialmente declarados em DCTF pela VIA VAREJO
(janeiro, fevereiro, março e maio de 2016). Contudo, a partir de 02/2017 as DCTFs
foram retificadas pelo contribuinte e, conforme podemos verificar nas tabelas abaixo,
nas novas declarações foram excluídos os débitos das contribuições do PIS e da
COFINS (códigos 6912 e 5856, respectivamente):
(...) [tabelas]
63) Na data de início desta fiscalização nenhuma das DCTF ativas referentes aos
períodos de apuração do ano de 2016 continham débitos declarados de PIS/COFINS
não cumulativos, conforme já relatado no item 16 deste Termo.
Pedidos de Restituição e Compensação - PerDComp
64) Os pagamentos que haviam sido efetuados para quitação das contribuições do PIS
e da COFINS e que haviam sido declarados em DCTF pela VIA VAREJO, foram objeto
de Pedidos de Restituição/Compensação eletrônicos conforme datas e números de
declarações discriminados abaixo, sob o fundamento de tratarem-se de "Pagamentos
Indevidos ou a Maior", mesmo quanto aos pagamentos efetivados com acréscimos de
juros declarados como em pagamento em função de decisão judicial narrados nos itens
55 a 60 deste Termo:
(...) [tabelas]
EFD CONTRIBUIÇÕES Declarações anteriores ao início da fiscalização
65) Os valores de PIS/COFINS recolhidos em DARF referentes aos períodos de
apuração de janeiro e fevereiro de 2016 também foram apurados em EFD
CONTRIBUIÇÕES que foram transmitidas pela VIA VAREJO:
(...) [tabelas]
Ausência de ajustes de redução
66) Importante destacar que nas EFD CONTRIBUIÇÕES listadas no item anterior a
VIA VAREJO não informou AJUSTES DE REDUÇÃO das contribuições apuradas
(Registros M210 e M610):
(...) [tabelas]
EFD CONTRIBUIÇÕES retificadoras - Inclusão de Ajustes de Redução
67) Da mesma forma que as DCTF's, o contribuinte retificou as EFD
CONTRIBUIÇÕES do período de apuração janeiro e fevereiro de 2016 não tendo
apurado também valor de PIS/COFINS devidos a recolher nas novas declarações.
Fl. 3727
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

68) Isto porque nas EFD CONTRIBUIÇÕES retificadoras, entre outras alterações, o
contribuinte passou a informar AJUSTES DE REDUÇÃO das contribuições apuradas
nos registros M220 e M620. Tais ajustes ocorreram em todas as EFD
CONTRIBUIÇÕES analisadas neste procedimento fiscal, conforme tabelas do item 18
deste Termo.
69) Ao incluir tais AJUSTES DE REDUÇÃO, o declarante da EFD CONTRIBUIÇÕES
diminui o valor das contribuições apuradas no período. No caso da VIA VAREJO os
valores informados tiveram como base de cálculo receitas brutas de vendas de produtos
previstos na Lei do Bem pois o contribuinte entende que pode se beneficiar da alíquota
zero de PIS/COFINS até dezembro de 2018, conforme esclarecimentos que prestou à
fiscalização:

8. A autoridade fiscal prossegue apontando que efetuou pesquisas no sítio de relação
com investidores da VIA VAREJO na internet (http://ri.viavarejo.com.br/informacoesfinanceiras/central-de-resultados/) com o
objetivo de verificar e analisar como a contribuinte tratou os impactos relativos à Lei do
Bem em suas demonstrações financeiras:
Informações Trimestrais (ITR) - 2T16
71) O restabelecimento das alíquotas do PIS e COFINS sobre os produtos antes
beneficiados pela Lei do Bem afetou o desempenho operacional do contribuinte. O
assunto foi tratado na página 21 da divulgação de resultados do 2° trimestre de 2016
(Informações Trimestrais - 30/06/2016, Documentos Diversos - Outros - VIA VAREJO
Informações trimestrais 2t2016) onde a VIA VAREJO comenta os efeitos específicos
desta tributação em suas margens:

ITR-3T16
72) O fim dos benefícios da Lei do Bem volta a ser tema nas Informações Trimestrais
do 3° trimestre de 2016 (Informações Trimestrais - 30/09/2016, pág. 19, Documentos
Diversos - Outros – VIA VAREJO Informações trimestrais 3t2016). No documento, a
VIA VAREJO comenta os impactos negativos provocados em suas margens destacando
que é uma das únicas companhias no mercado a aplicar tal tributação. Afirma que
segue avaliando sua posição referente a Lei do Bem e, considerando a evolução das
discussões a respeito do tema, entende que chegará a uma conclusão em breve:

Fl. 3728
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

73) Outros esclarecimentos relativos ao entendimento da VIA VAREJO em relação à
Lei do Bem foram feitas pelo seu Diretor Presidente na teleconferência de resultados
do 3T16 cuja transcrição será comentada adiante nos itens 91 a 99 deste Termo.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA do exercício findo em
31/12/2016 (DFP 2016)
Nota Explicativa no 8

74) Nas DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS para o exercício findo em 31/12/2016,
págs. 35 e 36, (DFP 2016, Documentos Diversos - Outros - VIA VAREJO Dem. Fin.
Padronizadas 2016) aprovadas pelo Conselho de Administração da VIA VAREJO em
22 de fevereiro de 2017, a empresa faz comentários sobre o PIS e COFINS na Nota
Explicativa "8. Tributos a Recuperar" (Nota Explicativa n° 8):
75) Nos comentários sobre a rubrica "PIS e COFINS a recuperar (ii)" é possível
verificar que a VIA VAREJO passa a adotar outro entendimento a respeito da Lei do
Bem, em oposição às demonstrações financeiras anteriores, pois na DFP 2016 (pág.
36) afirma que manteve em 2016 "a aplicação do benefício fiscal que reduziu a zero a
alíquota do PIS/COFINS sobre a receita bruta de venda a varejo de determinados
produtos eletrônicos (Lei do Bem ou MP 690/2014 convertida na Lei 13.241/15)".
76) A aplicação deste suposto benefício fiscal é reconhecida pela VIA VAREJO na DFP
2016 como crédito de PIS/COFINS e registrada como redutor dos impostos sobre
vendas.
Já na EFD CONTRIBUIÇÕES, conforme relatamos, é informada como AJUSTE DE
REDUÇÃO da contribuição apurada.

9. Do Termo de Verificação Fiscal constam também informações referentes ao trabalho
de acompanhamento de maiores contribuintes conduzido em face do sujeito passivo e
do entendimento da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes - DELOITTE,
responsável pelo exame das demonstrações financeiras da empresa, acerca do
Fl. 3729
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

procedimento adotado pelo sujeito passivo, bem como de trechos de Teleconferências
entre os responsáveis da contribuinte e seus investidores:
Reunião - Equipe de Acompanhamento dos Maiores Contribuintes
77) Em trabalho de acompanhamento de maiores contribuintes amparado pela Portaria
RFB n° 641, de 11 de maio de 2015, especialmente em relação ao art.2°, inciso V, a
Equipe de Acompanhamento dos Maiores Contribuintes (E-MAC) da Delegacia da
Receita Federal em Santo André, solicitou o comparecimento do representante legal da
VIA VAREJO para prestar esclarecimentos de interesse fiscal em reunião no dia
17/05/2017 na sede da referida Delegacia (Documentos Diversos -Outros - Eq.
Maiores Contribuintes - Mensagens).
78) Após o encontro foi formalizado questionamento à VIA VAREJO solicitando
detalhamento da Nota Explicativa n° 8 bem como a composição do saldo de R$ 452
milhões da rubrica "PIS e COFINS a recuperar (ii)" (Documentos Diversos - Outros -
Eq. Maiores Contribuintes - Mensagens).
79) Em resposta a VIA VAREJO afirma que revisou seus critérios de apuração das
bases de cálculo do PIS e da COFINS no decorrer do ano-calendário de 2016 para
ajustes de eventuais incorreções (Documentos Diversos - Outros - Eq. Maiores
Contribuintes - VVarejo Esclarecimentos):

80) Já a composição do saldo da rubrica "PIS e COFINS a recuperar (ii)" é justificada
pelo contribuinte (Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável - Eg. Maiores
contribuintes VVarejo Planilha resposta) como inclusão indevida das receitas brutas de
vendas dos produtos previstos na Lei n° 11.196/05 que resultaram na apuração da
ordem de R$ 448 milhões entre PIS e COFINS, ou seja, valor próximo às glosas dos
AJUSTES DE REDUÇÃO de PIS e COFINS efetuados nesta fiscalização:
81) Lembramos que na época da divulgação do resultado anual da VIA VAREJO
(fev/2017) e da reunião agendada pela E-MAC (mai/2017) o contribuinte já era ciente
das decisões judiciais que julgaram improcedente o pedido do contribuinte de aplicar
até o ano de 2018 o benefício da alíquota zero do PIS e da COFINS sobre as receitas
de vendas de mercadorias previstas na Lei do Bem (Diário Eletrônico da Justiça
Federal da 3a Região: Sentença em 28/03/2016 e Acórdão (inteiro teor) em
06/10/2016).
PAA - Principal Assunto de Auditoria - Deloitte Touche Tohmatsu
82) Segundo a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, responsável pelo
exame da demonstração financeira do contribuinte, a manutenção da aplicação do
benefício fiscal da Lei do Bem em 2016, comentada na Nota Explicativa n° 8, envolveu
julgamento significativo por parte da administração da VIA VAREJO quanto a
interpretação da legislação tributária do PIS/COFINS, a avaliação do posicionamento
Fl. 3730
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

de seus assessores jurídicos e aos julgamentos em diferentes instâncias dos tribunais,
razão
pela qual o assunto foi um dos PAA da DFP 2016 (pág. 11):

83) Nas Notas Explicativas das Informações Trimestrais e da DFP 2016 da VIA
VAREJO não existem menções a provisões para demandas judiciais referentes a
contingências tributárias relacionadas à interpretação e aplicação da Lei do Bem.
TELECONFERÊNCIAS
84) As teleconferências de resultados, oportunidade em que investidores fizeram
perguntas à direção da VIA VAREJO em busca de informações adicionais ou
específicas sobre a publicação dos resultados trimestrais / anual da companhia,
também foram estudadas neste trabalho.
Transcrição da Teleconferência 1T16
85) Na página 5 da "Transcrição da Teleconferência - Resultados do 1T16 - VIA
VAREJO" de 10/05/2016 (Documentos Diversos - Outros - Transcrição
Teleconferência Resultados 1T16), o Diretor Presidente da Companhia, Peter Paul
Fl. 3731
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

Lorenço Estermann (PETER ESTERMANN), ao responder a questionamentos sobre
as mudanças na Lei do Bem em 2016, afirma que a VIA VAREJO está efetuando o
recolhimento de impostos (contribuições) após a decisão do término da Lei do Bem:

86) Adiante, na página 16 da transcrição, o presidente da VIA VAREJO foi questionado
sobre a possibilidade de discussão jurídica da "queda da Lei do Bem" tendo em vista
sua relevância na margem bruta do contribuinte:

87) Em resposta, Peter Estermann afirma que, considerando os impactos nas margens,
a VIA VAREJO movimenta-se na direção de discussão judicial sobre a Lei do Bem:

Transcrição da Teleconferência 2T16
88) Na "Transcrição da Teleconferência - Resultados do 2T16 - Via Varejo", de
27/07/2016, págs. 5/6 (Documentos Diversos - Outros - Transcrição Teleconferência
Resultados 2T16), verificamos que a VIA VAREJO foi questionada a respeito de ações
judiciais envolvendo a volta da tributação do PIS/COFINS sobre os produtos
eletrônicos previstos na Lei do Bem.
89) O Diretor Presidente, Peter Estermann, responde que "a Via Varejo ainda não
obteve a liminar que a possibilita não realizar os pagamentos dos impostos referentes à
Lei do Bem".
Fl. 3732
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

90) Quando questionado especificamente sobre medida liminar, Peter Estermann
responde que o pedido foi feito e que a expectativa era de que o julgamento ocorresse
durante o mês de agosto/2016:

Transcrição da Teleconferência 3T16
91) Na "Transcrição da Teleconferência - Resultados do 3T16 - Via Varejo" realizada
em 27/10/2016 (Documentos Diversos - Outros - Transcrição Teleconferência
Resultados 3T16), Peter Estermann volta a se manifestar sobre o posicionamento da
VIA VAREJO em relação à Lei do Bem.
92) No início da transcrição Peter Estermann diz que a VIA VAREJO é uma das únicas
empresas do mercado que "não utiliza a lei', faz comentários sobre o impacto dos
montantes envolvidos e conclui afirmando que o management da empresa espera ter um
posicionamento a respeito do tema no curto prazo (págs. 1 e 2 da Transcrição 3T16):

93) Na página 6 da transcrição do 3T16, a VIA VAREJO foi questionada sobre a
hipótese de concessão de liminar favorável à aplicação do benefício da Lei do Bem:

Fl. 3733
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

94) O Diretor Presidente da VIA VAREJO responde que a empresa não está dependente
de medida liminar para a tomada de decisão quanto ao tema e caso a companhia venha
a ter um parecer favorável para se beneficiar da Lei do Bem, a empresa deverá
apresentar resultados diferentes:

95) Ressaltamos que nos esclarecimentos prestados no curso da ação fiscal, a VIA
VAREJO não juntou nenhum parecer favorável que justificasse a possibilidade de
manutenção do benefício da alíquota zero de PIS/COFINS no período fiscalizado sobre
os produtos previstos na Lei do Bem.
96) Lembramos que em 27/10/2016, data da teleconferência em análise, a VIA VAREJO
já tinha ciência da decisão do TRF da 3a Região confirmando a decisão do juiz
denegando o pedido feito no Mandado de Segurança n° 0006948-63.2015.4.03.6126
publicada no Diário Eletrônico da Justiça em 06/10/2016. Ou seja, tanto a liminar
como o pedido feito no Mandado de Segurança n° 0006948¬63.2015.4.03.6126 já
haviam sido negados pelo Poder Judiciário.
97) Ainda na mesma teleconferência, o Diretor Presidente da VIA VAREJO continua a
responder perguntas sobre quais medidas seriam necessárias para a companhia voltar
a se beneficiar da Lei do Bem (pág. 7 da Transcrição 3T16):

98) Peter Estermann responde "Temos de ter opiniões legais robustas, temos de ter
alinhamento interno na Companhia a respeito do tema, e a Via Varejo teve uma postura
bastante conservadora até este momento". Estermann afirma que "com as discussões
que evoluíram bastante no último período, nós entendemos que temos argumentos e
elementos importantes para tomar a decisão no curto prazo".
99) Sem dúvida, em função dos valores envolvidos, o impacto da Lei do Bem sobre os
negócios da VIA VAREJO era tema relevante e sensível à direção da companhia e que
também envolvia aspectos legais para a tomada das decisões conforme reconhecido por
Peter Estermann e reforçado na conclusão de sua resposta: "...nós comentaremos no
momento certo com vocês a nossa decisão, mas é um tema que o management está
Fl. 3734
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

muito próximo, porque, de fato, tem um impacto importante no resultado da
Companhia".

Transcrição da Teleconferência DFP 2016
100) Na página 7 da "Transcrição da Teleconferência - Resultados do 4T16 - Via
Varejo" (Documentos Diversos - Outros - Transcrição Teleconferência Resultados
4T16), realizada em 23/02/2017, Peter Estermann faz considerações a respeito do
desempenho da empresa e afirma que "...já estamos usufruindo da Lei do Bem, o que
não estava acontecendo durante os 9M16'.

101) Da mesma forma que na DFP 2016, a Transcrição da Teleconferência dos
Resultados do 4T16 não apresenta detalhes sobre as bases legais ou medidas judiciais
que sustentaram a aplicação dos benefícios da Lei do Bem pela VIA VAREJO no ano de
2016.
10. Após relatar o procedimento fiscal, a conduta da contribuinte e as infrações
apuradas a fiscalização aponta o seguinte: não há previsão legal e/ou ordem judicial pa
ra os AJUSTES DE REDUÇÃO PARA
O PIS e COFINS APURADA efetuados pela contribuinte em suas EFD
CONTRIBUIÇÕES cujas bases de cálculo foram receitas de vendas de produtos
previstos no art. 28 da Lei 11.196/05 (Lei do Bem); a decisão de mérito de 1o instância da Jus
ral, confirmada pelo Acórdão da
Apelação do Mandado de Segurança n° 0006948-63.2015.4.03.6126 do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, denegou a segurança pedida pela VIA VAREJO de
afastar a exigibilidade da cobrança do PIS/COFINS sobre a receita de venda dos
produtos previstos na Lei do Bem até 2018, contra as alterações introduzidas pela
Medida Provisória n° 690 de 31 de agosto de 2015, convertida na Lei n° 13.245 de
31/12/2015 (Lei no 13.241) que passou a tributar integralmente as alíquotas do PIS e da
COFINS sobre mercadorias antes beneficiadas por alíquota zero para tais contribuições;
(Grifos meus). apesar disso, a contribuinte insistiu em seu ent
endimento pela possibilidade de
fruição do benefício da alíquota zero da Lei do Bem na apuração do PIS/COFINS. Para
diminuir o valor apurado das referidas contribuições, o fiscalizado utilizou-se dos
AJUSTES DE REDUÇÃO discutidos. Nas Demonstrações Financeiras Padronizadas -
DFP de 2016, tal artifício foi reconhecido como crédito de PIS/COFINS pela VIA
VAREJO pela aplicação de benefício fiscal, conforme Nota Explicativa n° 8;
Fl. 3735
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15
assim, efetuou
-se a glosa da totalidade dos valores de AJUSTES DE REDUÇÃO
das contribuições apuradas do PIS e da COFINS no período de janeiro a dezembro de
2016 informados pelo contribuinte nas suas EFD CONTRIBUIÇÕES registros M220 e
M620, a fim de recompor a tributação do PIS e da COFINS em conformidade com o art.
28 da Lei do Bem com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 690 de 31
de agosto de 2015, convertida na Lei n° 13.245 (13.241) de 31/12/2015. Por
representarem reduções indevidas na apuração das contribuições do PIS/Pasep e da
COFINS efetuaremos o lançamento das infrações CRÉDITOS DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO cujos períodos e valores
estão detalhados na planilha abaixo: (Grifos meus).

11. No item MULTA QUALIFICADA reproduz os art. 44, §1° da Lei no 9.430/1996
e o art. 71 da Lei no 4.502/1964 e explica:
108) Nos esclarecimentos prestados em atendimento aos termos de intimação no curso
desta fiscalização, a VIA VAREJO omitiu em suas respostas a existência do Mandado
de Segurança n° 0006948-63.2015.4.03.6126 que, como vimos, fora impetrado com o
objetivo de garantir a incidência de alíquota zero do PIS/COFINS até dezembro de
2018 sobre a receita bruta da venda dos produtos previstos no art. 28 da Lei do Bem,
contra as alterações legais introduzidas pela Medida Provisória n° 690 de 31 de agosto
de 2015, convertida na Lei n° 13.245 de 31/12/2015. Lei no 13.241 (Grifos meus)
109) Isso significa que, intencionalmente, o contribuinte deixou de informar e
esclarecer à fiscalização que a Justiça Federal da 3a Região julgou improcedente o
pedido feito no referido Mandado de Segurança e que tal decisão fora confirmada pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região.
110) A omissão da VIA VAREJO em apresentar informações sobre o Mandado de
Segurança em tela teve como objetivo impedir, ou pelo menos retardar, o conhecimento
por parte da fiscalização de condição suscetível de afetar a obrigação principal ou o
crédito tributário correspondente, ou seja, o resultado da discussão judicial a respeito
da incidência do PIS/COFINS sobre a receita bruta de venda a varejo dos produtos
listados no art. 28 da Lei do Bem no período fiscalizado.
111) Como vimos, as decisões que denegaram os pedidos no Mandado de Segurança n°
0006948-63.2015.4.03.6126 reconheceram a eficácia da aplicação das alíquotas
Fl. 3736
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

integrais do PIS/COFINS sobre as receitas de vendas dos produtos previstos na Lei do
Bem a partir de 1° de janeiro de 2016 com duração de seus efeitos por todo o período
fiscalizado conforme comandos da Lei n° 11.196/05, com as alterações introduzidas
pela Medida Provisória n° 690 de 31 de agosto de 2015, convertida na Lei n° 13.245 de
31/12/2015. Lei no 13.241 (Grifos Meus).
112) Conforme relatado, o mesmo Mandado de Segurança n° 0006948-
63.2015.4.03.6126, cuja existência foi omitida pela VIA VAREJO nos esclarecimentos
prestados nesta fiscalização, foi a base da impugnação que apresentou no processo
administrativo 13820-720.611/2016-31 contra o valor exigido pela RFB na Carta
Cobrança 45/2017.
113) Ou seja, a apresentação à autoridade tributária de informações a respeito do
referido Mandado de Segurança foi feita conforme a conveniência e benefício da VIA
VAREJO.
114) 0 que foi apurado nesta fiscalização é que apesar da decisão judicial que negou a
possibilidade de o contribuinte usufruir do benefício da Lei do Bem até dezembro de
2018, a VIA VAREJO, além de omitir à fiscalização informações sobre o Mandado de
Segurança n° 0006948¬63.2015.4.03.6126, insistiu no entendimento da possibilidade
de fruição dos benefícios da referida lei nos esclarecimentos apresentados à Receita
Federal no curso deste procedimento fiscal e também nas respostas aos questionamento
efetuados sobre o mesmo tema pela Equipe de Acompanhamento dos Maiores
Contribuintes da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo André.
115) 0 artifício utilizado pelo contribuinte para se beneficiar indevidamente da Lei do
Bem foi passar a informar nas EFD CONTRIBUIÇÕES dos períodos fiscalizados
AJUSTES DE REDUÇÃO na apuração das contribuições calculados com base nas
receitas brutas de vendas de produtos listados no art. 28 da Lei. 11.196/05.
116) Tudo isto é confirmado pela própria VIA VAREJO em seus esclarecimentos
prestados em atendimento ao TIF 04:
117) As ações da Via Varejo em relação ao PIS e COFINS devidos no ano de 2016 em
virtude das alterações da Lei do Bem demonstram a clara intenção de reduzir ou deixar
de recolher contribuições devidas em consequência do restabelecimento das alíquotas
integrais do PIS e da COFINS, não havendo como tratar-se de dúvida ou erro na
apuração das contribuições, uma vez que o contribuinte levou seu pleito ao judiciário
federal e dele obteve decisões de mérito denegatórias tanto em decisão monocrática
quanto em decisão colegiada do Mandado de Segurança n°
0006948¬63.2015.4.03.6126.
118) Após cientificada da decisão judicial e de recolhidos valores anteriormente
declarados devidos, retificou todas as suas DCTFs zerando os débitos de PIS/COFINS
anteriormente declarados. Retificou, ainda, as escriturações de suas EFD
Contribuições passando a inserir Ajustes de Redução no cálculo das contribuições de
todas as EFDs do período fiscalizado com o objetivo de fruir os benefícios da Lei do
Bem até dezembro de 2018.
119) Destacamos, ainda, que após a divulgação pelo presidente da VIA VAREJO de
que a VIA VAREJO voltou a usufruir dos benefícios da Lei do Bem (DFP 2016) o
contribuinte requereu a restituição / compensação dos valores de PIS/COFINS pagos
em 2016, incluindo aqueles que recolheu em virtude de decisão judicial no âmbito do
Mandado de Segurança n° 0006948-63.2015.4.03.6126.
Fl. 3737
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

120) Assim, em face de todo o exposto, será duplicada o percentual de multa de que
trata o art. 44, I da lei 9.430/1996, conforme previsão do art. 44, §1° da lei 9.430/1996
e do art. 71 da lei 4.502/1964.
121) Em razão da conduta do contribuinte configurar a prática, em tese, de crime
contra a ordem tributária prevista no art. 1°, I, da lei 8.137/1990, será formalizada a
competente Representação Fiscal Para Fins Penais, conforme Portaria RFB n°
1.750/2018.
122) 0 cálculo dos valores das multas e dos juros de mora, bem como o enquadramento
legal devido, está expresso nos Demonstrativos de Multas e Juros de Mora anexos ao
Auto de Infração.
12. Do item SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA consta o seguinte:
123) Pelas razões explicadas adiante, incluímos o Sr. Peter Paul Lorenço Estermann
(PETER ESTERMANN), (...), Diretor Presidente da VIA VAREJO na época dos
fatos narrados neste Termo, como responsável solidário dos créditos apurados neste
processo.
124) A eleição e reeleição de Peter Estermann ao cargo de Diretor Presidente da VIA
VAREJO foram registradas em ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, realizadas em 02/10/2015 e 25/10/2016 respectivamente.
(Documentos Diversos - Outros - Ata Reun.Cons.Adm.out 2015 Eleição P.Estermann e
Documentos Diversos - Outros - Ata Reun.Cons.Adm.out 2016 Reeleição P.Estermann)
125) 0 art. 30 §1° do Estatuto Social Consolidado da VIA VAREJO dispõe sobre as
competências do Diretor Presidente:
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
SEÇÃO III - DIRETORIA
Artigo 30. Os Diretores exercerão suas atividades individualmente, de acordo com as
competências específicas fixadas neste Estatuto Social, conforme parágrafos a Seguir
§1°. Compete ao Diretor Presidente:
(i) exercer a direção da Companhia, coordenando as atividades dos Diretores;
(ii) zelar pela execução das deliberações do Conselho de Administração e da Diretoria;
(iii) coordenar e conduzir o processo de aprovação do orçamento anual e plurianual e do
plano de investimento e expansão junto ao Conselho de Administração;
(iv) convocar e presidir as reuniões da Diretoria, estabelecendo-lhe a ordem do dia e
dirigindo os respectivos trabalhos;
(v) propor à aprovação da Diretoria a estrutura básica da Companhia e de suas
controladas e as atribuições das várias unidades das mesmas;
(vi) supervisionar, com a colaboração dos demais Diretores, as atividades de todas as
unidades da Companhia e de suas controladas;
(vii) indicar, para aprovação do Conselho de Administração, os representantes da
Companhia nas entidades e nas sociedades e associações das quais a Companhia
participe; e
(viii) exercer as demais atribuições previstas neste Estatuto Social.
Fl. 3738
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

126) Relatamos ao longo deste Termo que a VIA VAREJO inseriu AJUSTES DE
REDUÇÃO em suas EFD CONTRIBUIÇÕES em desacordo com a legislação vigente e
em desrespeito às decisões judiciais no âmbito do Mandado de Segurança n° 0006948-
63.2015.4.03.6126. Como vimos, a base de cálculo de tais ajustes foi a receita bruta de
vendas de produtos previstos na Lei do Bem, conforme esclarecimento complementado
por planilhas elaboradas pelo próprio contribuinte.
127) As condutas verificadas nesta fiscalização e descritas neste Termo não poderiam
ocorrer sem o conhecimento e a anuência do Diretor Presidente da VIA VAREJO,
PETER ESTERMANN, visto a magnitude dos valores envolvidos e da relevância do
tema Lei do Bem nos resultados da companhia.
128) A Lei do Bem foi assunto de destaque nas demonstrações financeiras divulgadas
ao mercado pela VIA VAREJO e foram objeto de comentários e declarações do Diretor
Presidente da companhia conforme foi verificado nas transcrições das teleconferências
de resultados analisadas nesta fiscalização.
129) Nas transcrições é possível verificar que o Diretor Presidente da VIA VAREJO
tinha ciência do término dos benefícios da Lei do Bem, ou seja, da volta da tributação
integral do PIS/COFINS em determinados produtos, especialmente em tablets e
celulares, e as consequentes quedas nas margens e resultados da companhia conforme
comentários que fez sobre os resultados trimestrais de 2016, descritos nos itens 84 a
101 deste Termo.
130) Demonstrando acompanhar o assunto, na transcrição dos resultados do 1T16,
Peter Estermann comenta que a VIA VAREJO estava efetuando o recolhimento de
contribuições após a decisão do término da Lei do Bem. De fato, como verificado pela
fiscalização, houve recolhimento de PIS/COFINS no período em questão acompanhado
de declaração em DCTF e a apuração dos valores recolhidos nas EFD
CONTRIBUIÇÕES de janeiro e fevereiro de 2016.
131) Sobre as medidas judiciais, o Diretor Presidente da VIA VAREJO se pronunciou
nas teleconferências de resultados, quando comentou a possibilidade de discutir
judicialmente a Lei do Bem (1T16) e quando afirmou que "a VIA VAREJO ainda não
obteve a liminar que a possibilita não realizar pagamentos dos impostos referentes à
Lei do Bem" (2T16).
132) A fiscalização verificou que o pedido de liminar foi feito no Mandado de
Segurança n° 0006948-63.2015.4.03.6126, processo em que a VIA VAREJO objetivou a
manutenção da tributação a alíquota zero sobre as receitas de vendas dos produtos
previstos na Lei do Bem até dezembro de 2018.
133) Posteriormente, na teleconferência do 3o Trimestre de 2016 (itens 91 a 99 deste
Termo), Peter Estermann afirma que a VIA VAREJO não estava dependente de liminar
pois a companhia discutia internamente teses referentes a Lei do Bem para que
pudessem decidir no curto prazo os próximos passos sobre o tema. Conclui afirmando
que caso a companhia venha a ter um parecer favorável para poder se beneficiar da
referida lei, a expectativa era de que a VIA VAREJO apresentasse resultados bastante
diferentes dos apresentados até aquele momento.
134) Segundo Peter Estermann, "Temos de ter opiniões legais robustas, temos de ter
alinhamento interno na Companhia a respeito do tema, e a Via Varejo teve uma postura
bastante conservadora até este momento... as discussões que evoluíram bastante no
último período, nós entendemos que temos argumentos e elementos importantes para
tomar a decisão no curto prazo...é um tema que o management está muito próximo,
porque, de fato, tem um impacto importante no resultado da Companhia."
135) Finalmente, na teleconferência do DFP 2016, a VIA VAREJO anunciou que voltou
a se beneficiar da Lei do Bem o que foi feito, conforme apurado e demonstrado nesta
Fl. 3739
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

fiscalização, em desacordo com a legislação vigente e em afronta ao Poder Judiciário
tendo em vista as decisões no âmbito do Mandado de Segurança n° 0006948-
63.2015.4.03.6126 omitindo à Receita Federal do Brasil quando questionada pela
fiscalização a existência da referida ação judicial.
136) Assim, diante dos fatos narrados, além da VIA VAREJO S/A, sujeito passivo
principal, será responsabilizado pelo crédito tributário decorrente de infração
intencional, nos termos do art. 124, inciso II, c/c o art. 135, inciso III, do CTN, o
Diretor Presidente da companhia na época dos fatos narrados, o Sr. Peter Paul
Lorenço Estermann.
Impugnação da Via Varejo
13. Cientificada dos autos de infração em 27/08/2020 (fls. 2.453), em 25/09/2020 (fls.
2.616/2.617) a VIA VAREJO apresentou a impugnação de fls. 2.618/2.702 na qual
alega, em síntese e fundamentalmente, o seguinte: tem como atividade preponderante a comp
enda e importação de utilidades
eletrodomésticas e produtos manufaturados, semimanufaturados, além de produtos
eletrônicos em geral, incluindo bens de tecnologia, informática e comunicação (“TIC”)
tais como telefones celulares, smartphones e tablets; suas ações são negociadas no Novo Merc
o da B3 S.A., estando sujeita a elevados
padrões de governança corporativa e de transparência ao mercado; durante o exercício de 20
iversos produtos de tecnologia,
informática e comunicação (TIC) cujas receitas de venda a varejo estavam sujeitas à
alíquota zero do PIS e da COFINS, uma vez que eram produtos enquadrados no
Programa de Inclusão Digital, instituído pelos artigos 28 a 30 da Lei n° 11.916/2005
("Lei do Bem"); considera ilegítima a revogação do benefício pela
Medida Provisória n° 656/2014,
convertida na Lei n° 13.097/2015 e afirma que exerceu seu legítimo direito à alíquota
zero em relação às receitas auferidas com a venda a varejo dos produtos de TIC
enquadrados no Programa de Inclusão Digital da Lei do Bem no ano de 2016; todas as operaçõe
TIC enquadrados nesse programa foram
formalizadas por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) pela Impugnante,
as quais estão registradas na base do Sistema Público de Escrituração Digital ("SPED")
administrado pela RFB, com a precisa identificação da data da operação, do NCM
desses produtos, da chave da NF-e dentre outras informações relevantes (fl. 2042 a
2104); nas EFD
-Contribuições transmitidas pela Impugnante nos meses de janeiro a
dezembro de 2016 a alíquota zero do PIS e da COFINS aplicável à venda a varejo de
produtos TIC do Programa de Inclusão Digital, considerando a produção de efeitos
desse benefício fiscal até dezembro de 2018, foi devidamente informada à RFB nos
campos dos "ajustes de redução" que contempla registros específicos da apuração do
PIS e da COFINS nessas declarações, em linha com as próprias orientações de
preenchimento contidas no Guia Prático da EFD-Contribuições aprovado pela RFB
("Manual da EFD-Contribuições"); havia ajuizado o Mandado de Segurança n° 0006948
-63.2015.4.03.6126, o qual
originalmente discutia a aplicabilidade da alíquota zero da Lei do Bem sobre as vendas
de produtos TIC, considerando a impossibilidade de revogação antecipada desse
benefício fiscal. Esse processo, contudo, foi extinto sem resolução de mérito, sem
acarretar qualquer efeito sobre a apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS
nessas operações;
Fl. 3740
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15
essa extinção do processo sem resolução de mérito foi formalizada em
16.12.2016,
após a homologação do pedido de desistência formulado pela Impugnante, sendo que os
autos daquele caso se encontram definitivamente baixados e arquivados desde
23.05.2017 (fl. 423), isto é, antes do início do procedimento de fiscalização instaurado
pela unidade da RFB de Santo André/SP junto à Impugnante; antes do início da fiscalização

apresentou esclarecimentos e documentos à DRF de Santo André/SP sobre a apuração
do PIS e da COFINS em 2016, conforme solicitado. Na oportunidade, dentre outros
esclarecimentos, informou à RFB que havia constatado a indevida inclusão, nas bases
de cálculo do PIS e da COFINS, de receitas brutas com a venda a varejo de produtos de
TIC enquadrados no Programa de Inclusão Digital da Lei do Bem, sujeitos à alíquota
zero dessas contribuições. Esses valores foram igualmente detalhados em planilha
entregue à RFB, com a composição mensal das receitas de venda, o valor das
devoluções, além do montante a título de PIS e COFINS que totalizava
aproximadamente R$ 448 milhões; quanto ao procedimento de fiscalização, tem
-se que teve início após a entrega da
documentação, a partir das informações e documentos que haviam sido apresentados
pela Impugnante à sua unidade da RFB, além do conteúdo das EFD-Contribuições
transmitidas em 2016, as quais estavam armazenadas no SPED e demais obrigações
acessórias; apresentou planilhas indicando detalhadamente os saldos mensais das receitas d

venda a varejo dos produtos de TIC enquadrados no Programa de Inclusão Digital e
beneficiados pela alíquota zero do PIS e da COFINS, com a abertura e composição por
cada mês, a vinculação ao documento fiscal (NF-e) que formalizou a respectiva
operação de venda, além da identificação de todas as contas contábeis solicitadas; foi intimada
existência de (i) processo de consulta quanto à aplicação
da legislação tributária ou de classificação fiscal de mercadorias; ou (ii) processo
judicial movido pela empresa acerca de quaisquer dos aspectos jurídicos dos tributos
fiscalizados. Na ocasião, foi solicitado, portanto, confirmação sobre a existência de
"processo judicial movido pela empresa acerca de quaisquer dos aspectos jurídicos dos
tributos fiscalizados", de modo que deveriam ser indicados os processos existentes em
nome da Impugnante, processos "ativos", por assim dizer (e não todo e qualquer
processo que não teve qualquer influência na apuração dos tributos). informou que não possuía

fornecido uma lista com a descrição dos cinco processos judiciais que estavam em curso
envolvendo discussões ativas sobre a incidência do PIS e da COFINS e que poderiam
impactar a apuração das bases de cálculo desses tributos; não foram informados, por consequên

sido extintos sem julgamento de mérito e que, portanto, não formaram coisa julgada
material, bem como que já que se encontravam definitivamente baixados e arquivados
quando da solicitação feita. Isso porque esses casos não tinham qualquer relevância ou
impacto sobre a apuração do PIS e da COFINS pela Impugnante; incabível alegar que a Impu

Segurança n° 0006948- 63.2015.4.03.6126, o qual originalmente discutia a
aplicabilidade da alíquota zero da Lei do Bem, e que foi extinto sem resolução de além
de estar baixado e arquivado (fl.423). As informações sobre a existência desse processo
judicial sempre foram de conhecimento da própria RFB, já que este órgão figurou como
parte no processo. Todas as informações pertinentes sobre o caso sempre estiveram à
disposição da fiscalização, razão pela qual inclusive indica o seu acesso no "sistema da
RFB”. O processo também foi devidamente informado a essa unidade no âmbito da
Carta de Cobrança n° 45/2017 objeto do processo administrativo n° 13820-
Fl. 3741
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

720.611/2016-31, com a apresentação de cópias (fl. 434) quando este ainda não havia
sido arquivado; esclarece que não houve o ajuizamento de nova ação judicial sobre o

conforme reconhecido pelo próprio TVF no item 52; os "ajustes de redução" foram devida
nante nos
campos pertinentes das EFD-Contribuições transmitidas à RFB, com a indicação da
respectiva natureza do ajuste como sendo vinculado a reduções no valor total devido a
título de PIS e COFINS, considerando o benefício fiscal da Lei do Bem aplicável a
receita bruta com a venda a varejo de produtos de TIC. Sempre agiu com a total
transparência e boa-fé no curso da fiscalização, e até mesmo antes do seu início em
resposta ao comunicado eletrônico recebido da DRF de Santo André/SP (e-MAC),
tendo apresentado tempestivamente todos os documentos e informações solicitados.
Todos os valores também foram devidamente escriturados nos seus livros contábeis e
fiscais, além de divulgados em documentos públicos arquivados na CVM e declarados
nas obrigações acessórias transmitidas ao Fisco, sendo submetidos à tributação dessas
contribuições, quando aplicável, no exercício de 2016; em resposta ao item que solicitava

exigibilidade do crédito tributário dos ajustes de redução”, informou que não havia
ação judicial em curso com a suspensão de exigibilidade do crédito tributário,
reiterando que, independentemente da ausência de decisão judicial, entendia (e
continua entendendo como será retomado adiante), pelo seu legítimo direito à fruição
do benefício fiscal até 31.12.2018, razão pela qual informou os “ajustes de redução”
nas EFD-Contribuições transmitidas à RFB; quanto ao auto de infração, é improcedente, pois
fruição
da alíquota zero do PIS e da COFINS prevista na Lei do Bem. Ao revogar benefício
fiscal concedido por prazo certo e sob determinadas condições, a MP 690 e o artigo 9o
da Lei n° 13.241/2015 não apenas violam o artigo 178 do CTN, como também os
princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e da proteção à confiança
assegurados pela Constituição Federal de 1988. Também afrontam a Súmula n° 544 do
STF no sentido de que isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem
ser livremente suprimidas, bem como os artigos 193 e seguintes da CF, que dispõem
sobre os princípios que regem a ordem social; cumpriu ainda a decisão proferida na Ação Cole
-26.2015.4.01.3400
por meio da qual se determinou a manutenção do benefício fiscal da mercadoria
incentivada para vendas a varejo efetuadas todos os membros da cadeia, desde os que
produzem os produtos de TIC até os que comercializam esses produtos. A ação foi
ajuizada pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica ("ABINEE") junto
ao Tribunal Regional Federal da 1a Região,; os registros vinculados aos "ajustes de redução"
alores totais devidos a título
de PIS e COFINS, informados nas EFD-Contribuições, são expressamente admitidos e
contemplados pelo Manual da EFD-Contribuições, aprovado pela RFB; a autoridade lançadora
res
lançados alegando que a conduta da Impugnante se enquadraria no artigo 71 da Lei n°
4.502/64 que trata da hipótese de "sonegação", insinuando que a Impugnante teria agido
"intencionalmente" durante o procedimento de fiscalização para "omitir informações"
sobre a existência do Mandado de Segurança no 0006948-63.2015.4.03.6126 e que os
ajustes de redução declarados nas EFD-Contribuições seriam "artifícios" para se
beneficiar indevidamente da Lei do Bem; essa suposta acusação de omissão
de informação não é hipótese de enquadramento
de "sonegação”. De forma diversa do que consta no TVF, é possível notar que a
Impugnante sempre cooperou com o procedimento de fiscalização e jamais omitiu
Fl. 3742
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

qualquer dado ou informação que não fosse de conhecimento da própria unidade da
RFB de Santo André/SP responsável por esse procedimento, em especial quanto ao
Mandado de Segurança n° 0006948-63.2015.403.6126, o qual, como já mencionado, se
encontrava extinto e arquivado desde antes do início da fiscalização, além de não ter
qualquer efeito sobre a apuração do PIS e da COFINS (fl. 423); fica evidente desde já que a just
cação da multa agravada seria a
suposta conduta da Impugnante durante o processo de fiscalização e não a sua conduta à
época da ocorrência dos fatos geradores das contribuições. Esse fato se dá justamente
porque as operações de venda dos produtos de TIC enquadrados no Programa de
Inclusão Digital, as receitas auferidas e as notas fiscais eletrônicas (NF-e) formalizando
essas operações de venda foram integralmente escrituradas e declaradas à RFB pela
Impugnante; todas essas informações eram de conhecimento
do Fisco no âmbito do SPED não
havendo que se cogitar, portanto em qualquer intuito de retardar o conhecimento sobre
os fatos geradores do PIS e da COFINS e, muito menos, qualquer hipótese de omissão
ou sonegação desses tributos ou de informações; embora tenha desconsiderado a natureza dos

Contribuições, incluindo os "ajustes de redução" informados em observância às
orientações que constam no próprio Manual da EFD-Contribuições, em nenhum
momento o Auto de Infração afastou a legitimidade da escrituração comercial e fiscal da
Impugnante, a qual, como se sabe, faz prova em seu favor nos exatos termos em que
prevê os artigos 923 e 925 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 vigente à
época dos fatos, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99 ("RIR/99"). discorre acerca do histórico l
ra e condições para usufruir do
benefício fiscal da alíquota zero do PIS e da COFINS previsto pelos artigos 28 a 30 da
Lei do Bem; elenca razões para o cancelamento do auto de infração, começando por def
ender que
é incabível a revogação do benefício fiscal condicionado e por prazo certo, por violação
ao artigo 178 do CTN; que a revogação do benefício fiscal representa violação ao
direito adquirido e aos princípios da segurança jurídica, não-surpresa, expectativa de
confiança legítima e boa-fé e aos princípios que regem a ordem social; que é incabível a
repristinação de normas jurídicas, sendo inválido o reestabelecimento da alíquota geral
do PIS e da COFINS aos produtos do Programa de Inclusão Digital. Assevera que
questões de natureza constitucional podem e devem ser apreciadas em âmbito
administrativo; em cumprimento à decisão judicial pr
oferida no processo n° 0067400-
26.2015.4.01.3400, devem prevalecer as decisões do TRF1 e do STJ que reconheceram
a manutenção da alíquota zero do PIS e da COFINS da Lei do Bem para os produtos
adquiridos pela Impugnante. O que se verifica das decisões ali proferidas é que,
atualmente, encontra-se vigente medida judicial determinando a manutenção do direito
à fruição do benefício fiscal da mercadoria incentivada, o que alcança todos os membros
da cadeia, a fim de que o benefício da alíquota zero do PIS e da COFINS em questão
não seja anulado. Tal fato é confirmado pelas alegações contidas na petição inicial da
ABINEE, especialmente aquelas que amparam seu pedido de antecipação de tutela; a Impugnan
ícios da Lei do Bem em razão da
determinação contida na decisão proferida na Ação no 0067400-26.2015.4.01.3400,
ajuizada pela ABINEE, sob pena de descumpri-la, pois se comercializar aos
consumidores finais os aludidos produtos sem tais benefícios ela será anulada por
completo, tendo, portanto, o seu legítimo direito confirmado pela decisão judicial
proferida nos autos daquele processo;
Fl. 3743
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15
os comerciantes
varejistas que revendem esses produtos eletrônicos ao consumidor
final devem manter os benefícios da Lei do Bem, sob pena de anulá-lo e violar o
comando judicial determinado não apenas pelo TRF1, mas também pelo STJ, na Ação
Coletiva no 0067400- 26.2015.4.01.3400 da ABINEE. Caso a Impugnante, que faz parte
da referida cadeia, não comercializar esses produtos com o benefício da alíquota zero do
PIS e da COFINS da Lei do Bem aos consumidores finais, de nada adiantaria os
produtores/fabricantes obterem decisão judicial assegurando a aplicação dessa alíquota
zero, por meio de ação movida pela ABINEE, já que os produtos de TIC incentivados
não serão vendidos ao consumidor final com o benefício, em observância às próprias
condições estabelecidas na legislação, tais como a limitação da faixa de preços de
venda; evidente, portanto, que os produtos de TIC é
que são beneficiados, e não os
industriais que os fabricam, já que a limitação do benefício a apenas parte dos membros
da cadeia de produção faria com o benefício em questão deixasse de ser fruído, já que se
trataria de mero diferimento do momento do recolhimento do PIS e da COFINS, e não
da permanência do benefício de alíquota zero. Caso a decisão não se aplique aos
varejistas, estes seriam obrigados a tributar a operação de venda a varejo pelo PIS e
COFINS (à alíquota geral de 9,25%) e, consequentemente, a Lei do Bem não atingiria o
seu objetivo último, que é possibilitar o acesso das camadas menos favorecidas dessa
população a esses produtos; a prova do cumprimento da decisão judicial s
e verifica também em relação a próprio
preço do produto negociado entre associado da ABINEE e os varejistas, que respeitava
o limite de valor para que a Impugnante conseguisse comercializar respeitando o preço
dos produtos previstos no artigo 2o do Decreto no 5.602/2005; diferentemente do que tenta fazer
se
falar em decisões judiciais desfavoráveis a serem observadas pela Impugnante nos autos
do Mandado de Segurança n° 0006948-63.2015.403.6126, na medida em que esse
processo foi extinto sem julgamento do mérito, não tendo havido a formação de coisa
julgada material, isto é, decisão judicial nos autos daquele processo que vincule a
Impugnante a aplicar a alíquota integral do PIS e da COFINS sobre a receita bruta da
venda dos produtos de TIC previstos na Lei do Bem; ao contrário, ao exercer o seu legítimo dir
fruição do benefício da Lei do Bem,
a Impugnante cumpriu ainda a decisão proferida na Ação Coletiva n° 0067400-
26.2015.4.01.3400 ajuizada pela ABINEE junto ao TRF1, por meio da qual determinou-
se a manutenção do benefício fiscal da mercadoria incentivada para vendas a varejo
efetuadas todos os membros da cadeia, desde os que produzem os produtos de TIC até
os que comercializam esses produtos, tais como a Impugnante; quanto aos montantes exigidos,
que houve erro na constituição do crédito
tributário, haja vista o equívoco de cálculo relativo à apuração do PIS e da COFINS,
uma vez que se cobrou em duplicidade valores relativos ao meses de janeiro,
fevereiro, março e maio de 2016, recolhidos pela Impugnante, além de ter se
desconsiderado o saldo acumulado de créditos, no regime não cumulativo, dessas
contribuições; ao realizar a reapuração dos valores devidos a títu
lo do PIS e da COFINS nos meses
de janeiro a dezembro de 2016, excluindo, conforme autorizado pela Lei do Bem, as
receitas sujeitas à alíquota zero dessas contribuições, foi verificado um saldo de
pagamento indevido ou a maior, devidamente recolhido mediante DARFs pela
Impugnante, de R$ 165,61 milhões. Esse valor havia sido originalmente informado nas
DCTFs transmitidas pela Impugnante à RFB referentes aos meses de janeiro, fevereiro,
março e maio de 2016, bem como nas EFD-Contribuições. Essas declarações foram
posteriormente retificadas, antes do procedimento de fiscalização e em observância ao
disposto na Medida Provisória n° 2.189-49/2001, refletindo o legítimo direito à fruição
da alíquota zero, após a adequada apuração dessas contribuições;
Fl. 3744
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15
como resultado da retificação das declarações
, foi reconhecido um crédito de R$
165.613.421,74 passível de utilização para compensação futura, por meio
PER/DCOMP, com débitos administrados pela RFB. O recolhimento desses valores
está comprovado pelos documentos de arrecadação (DARF) anexados aos presentes
autos; ao transmitir as DCOMPs com a utilização do cré
dito, a RFB não homologou essas
declarações de compensação, na medida em que desconsiderou os efeitos das DCTFs
retificadoras que haviam sido transmitidas pela Impugnante. Atualmente, as não
homologações das DCOMPs estão em discussão no âmbito de sete processos
administrativos; conforme decisão de DRJ, a DCTF retificadora nã
o poderia ser acatada, tendo em
vista que a justificativa trazida pela defesa não encontra amparo legal. Não é possível
que valores que tenham sido considerados como pagamentos definitivos naqueles outros
processos administrativos, na medida em o Fisco não homologou o crédito da
Impugnante vinculado a recolhimentos em janeiro, fevereiro, março e maio de 2016,
sob o fundamento de que a DCTF não poderia ser retificada para “reduzir” o valor do
PIS e da COFINS devidos nesses meses, sejam novamente cobrados pelo Auto de
Infração ao realizar a “glosa dos ajustes de redução”, com a exigência das quantias
que já foram integralmente recolhidas aos cofres públicos; o Fisco, ao aceitar o valor recol
aneiro, fevereiro, março e maio
de 2016, deveria ter feito as deduções em correspondência ao que o alega, não sendo
permitida a nova cobrança desses valores que totalizam R$ 165.613.421,74. Tal
situação configura uma manifesta dupla tributação, além de representar arbitrariedade e
hipótese de enriquecimento sem causa por parte do Fisco; deve ser cancelado integralmente o a
ração ou, na remota hipótese de este
ser mantido, que os efeitos do valor total de R$ 165.613.421,74 sejam excluídos do
montante total cobrado a título de PIS e COFINS (e reflexos de multa e juros), na exata
medida em que dispõe a legislação fiscal. os “ajustes de redução” não poderiam ser con
siderados automaticamente, pela
autoridade lançadora, como quantias devidas a título de PIS e COFINS, isto é, sem que
haja recomposição dos saldos credores e devedores e, somente se constatada a
existência de mais débitos do que créditos, portanto, com a apuração de saldo devedor,
poder-se-ia exigir eventual quantia a pagar a título dessas contribuições, em cada mês de
2016. esse procedimento adotado pela autoridade la
nçadora, sem a consequente
recomposição dos saldos credores e devedores, conforme comprovado pela planilha
anexa (doc. 03), resultou na cobrança indevida de valores, sendo que o valor limite (o
qual se alega a título meramente argumentativo dessas razões), após o desconto do saldo
de créditos registrados pela Impugnante, inclusive informados à RFB na EFD-
Contribuições, seria de R$ 212.671.679,07, revelando o flagrante excesso na
constituição do crédito tributário que exige valores a título de PIS e COFINS
totalizando R$ 448.755.935,21; a título ilustrativo desse excesso na consti
tuição do crédito tributário, a Impugnante
destaca abaixo a recomposição de valores referente ao mês de outubro de 2016, cujo
valor cobrado pelo Auto de Infração nesse período a título de PIS e COFINS foi de R$
6.802.961,20 e de R$ 31.334.851,60, respectivamente. Não obstante, ao considerar o
saldo de créditos acumulados dessas contribuições no regime não-cumulativo, existente
no referido mês e que foi sumariamente ignorado pelo lançamento ora combatido, tem-
se que o valor do suposto débito dessas contribuições a ser apurado pela autoridade
lançadora seria de R$ 3.245.052,22 a título de PIS e de R$ 15.969.798,01 a título de
COFINS, isto é, significativamente inferior aos valores que ora lançados:
Fl. 3745
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

esse vício ocorreu no
sido violado o art. 142 do CTN.
Deve ser cancelado integralmente o auto de infração ou, alternativamente, que os efeitos
desses excessos sejam considerados na apuração do crédito tributário ora combatido; caso se en
stem dúvidas sobre esse ponto e
natureza dos valores apresentados acima, pleiteia a realização de diligência ou perícia
técnica para que se ateste o quanto relatado acima e devidamente comprovado nos
presentes autos; quanto à aplicação da multa qualificada de 150
% deu-se com base nas seguintes
alegações (i) a Impugnante teria omitido informações sobre a existência do Mandado de
Segurança no 0006948-63.2015.4.03.6126, ignorando, contudo, que este foi extinto sem
resolução do mérito e se encontrava baixado e arquivado quando do início do
procedimento de fiscalização junto à Impugnante em setembro de 2017, além de que sua
existência sempre foi de conhecimento da unidade da RFB de Santo André/SP; e (ii) a
Impugnante teria informado os “ajustes de redução” na EFD-Contribuições, os quais
eram vinculados ao benefício fiscal da alíquota zero do PIS e da COFINS na Lei do
Bem, ajustes estes que reduziram, de forma legítima e transparente, o montante total
devido a título dessas contribuições no exercício de 2016; indica a cronologia dos fatos e as

“doloso” pela Impugnante ou por qualquer de seus representantes tendente a “impedir
ou retardar” o conhecimento por parte da autoridade lançadora, seja de fatos geradores
do PIS e da COFINS ou da existência do Mandado de Segurança n° 0006948-63.2015.4.
possível aplicação da multa de ofício
qualificada de 150%, o artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96 exige que o contribuinte tenha
incorrido, mediante conduta dolosa, em uma das hipóteses descritas pelos artigos 71 a
73 da Lei no 4.502/64, isso é, nos casos de sonegação, fraude ou conluio que
caracterizem hipótese de “evasão fiscal”; esses ti
pos legais só restam configurados quando há o dolo, a intenção de esconder
ou retardar os elementos do “fato gerador da obrigação tributária principal”, cabendo ao
Fisco o ônus de comprovar referido dolo de forma clara e irrefutável. No caso concreto,
a autoridade lançadora não logrou êxito na subsunção dos atos praticados em nenhum
dos tipos previstos na Lei no 4.502/64; a partir da infundada alegação de que a Impugnante teri
sobre
a existência do Mandado de Segurança no 0006948-63.2015.4.03.6126, a autoridade
lançadora defende que a contribuinte teria deixado de “informar e esclarecer à
fiscalização que a Justiça Federal da 3a Região julgou improcedente o pedido feito no
referido Mandado e Segurança e que tal decisão fora confirmada pelo TRF3”. Sustenta,
nesse contexto, que essa suposta omissão de informação havia sido “intencional e
conveniente”, tendo como “objetivo de impedir, ou pelo menos retardar, o
conhecimento por parte da fiscalização de condição suscetível de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente”; reitera que a autoridade lançadora tenta faz
no
0006948-63.2015.4.03.6126 teria sido encerrado de forma desfavorável à Impugnante,
Fl. 3746
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

razão pela qual ela não poderia ter exercido o seu legítimo direito à fruição da alíquota
zero do PIS e da COFINS prevista na Lei do Bem na venda a varejo de produtos de
TIC, o que igualmente justificaria a imposição da multa qualificada; reprisa que inexistem imp

Segurança no 0006948-63.2015.4.03.6126 e que não omitiu informações sobre o
processo, fato que foi usado como pilar principal para aplicação da multa qualificada.
Traz o histórico das decisões judiciais no mandado de segurança apontando que em
16.12.2016 foi proferida decisão pela C. Quarta Turma do TRF1 homologando o pedido
de desistência do mandado de segurança requerido pela Impugnante, julgando extinto o
feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/15; a desistência de m

Judiciário, não faz coisa julgada e, como tal, não obsta a revisão judicial da matéria
objeto da ação em que houve a desistência de seu autor, nos termos do artigo 486 do
CPC/15. No exercício do direito à desistência da ação judicial é autorizado que a mesma
ação seja reproposta perante o Poder Judiciário, com igual causa de pedir e pedido. A
desistência do mandado de segurança tem como único reflexo o fato de que o ato coator
continuaria exequível como sempre esteve – antes, durante ou depois do mandado de
segurança;
não há que se falar, portanto, em qualquer decisão judicial desfavorável e que produza
efeitos em relação à Impugnante, considerando que o Mandado de Segurança no
0006948-63.2015.403.6126 foi extinto sem julgamento do mérito e sem a formação de
coisa julgada material;
não há como prosperar a alegação de omissão intencional por parte da Impugnante em
relação à existência do Mandado de Segurança no 0006948-63.2015.403.6126, e,
tampouco, a existência de dolo com relação à prestação de informações no curso do
referido processo.
As informações sempre estiveram à disposição e eram de amplo conhecimento da RFB,
em especial da própria Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo André/SP, da
qual autoridade lançadora faz parte. A própria RFB figurou como parte no processo
judicial; havia a informação da existência desse mandado de segurança no âmbito do
processo administrativo n° 13820.720611/2016-31, objeto Carta de Cobrança n°
45/2017; no TVF a autoridade reconhece expressamente que a própria RFB já tinha
conhecimento de sua existência; pelas próprias transcrições das teleconferências havia
condições de ter ciência do mandado de segurança em questão;
para atestar a ocorrência de atos dolosos deve-se analisar o comportamento do
contribuinte, ou seja, se o contribuinte “modificou” ou “excluiu” elementos do fato
gerador ou retardou ou impediu sua ocorrência mediante a adoção de ações
intencionalmente criminosas tendentes a enganar o Fisco. Essas acusações do TVF,
ainda que por premissa se assumam como verdadeiras, não configuram ato de impedir
ou retardar a ocorrência de fato gerador. Em muito, esse suposto ato da Impugnante,
teria trazido embaraço à fiscalização;
o comportamento da Impugnante sempre se pautou na publicidade e transparência das
informações;
todas as operações de venda envolvendo produtos de TIC beneficiados pelo Programa
de Inclusão Digital da Lei do Bem foram formalizadas pela emissão de nota fiscal
eletrônica de vendas (NF-e), devidamente registradas na base do SPED e reiteradamente
informadas à autoridade lançadora durante o procedimento de fiscalização. Após a
emissão dos documentos fiscais para formalização das operações de venda, com o
armazenamento desses documentos fiscais no ambiente digital do SPED e a escrituração
contábil e fiscal das receitas auferidas, não é possível falar “em ocultação do fato
gerador ou seu retardamento” como pretende o TVF. Com o advento do SPED, a RFB
Fl. 3747
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

passou a ter acesso a todos os elementos materiais do fato gerador, sendo que o próprio
TVF confirma tal fato;
as receitas sujeitas à alíquota zero do PIS e da COFINS também foram integralmente
escrituradas pela Impugnante nos seus livros contábeis e fiscais, ambas transmitidas e
recepcionadas pelo SPED. Não houve, portanto, qualquer ato irregular que pudesse
ocultar da autoridade lançadora a ocorrência dos fatos geradores do PIS e da COFINS,
que é o auferimento mensal de receitas, integralmente declaradas ao Fisco e suportadas
pelos documentos fiscais que formalizaram as operações de venda dos produtos de TIC
enquadrados no Programa de Inclusão Digital da Lei do Bem;
a acusação fiscal é claramente contraditória já que todas as informações sobre a
apuração do PIS e da COFINS eram de amplo conhecimento da autoridade lançadora.
Inexistiu qualquer divergência entre as informações apresentadas à RFB nas obrigações
transmitidas durante os meses de janeiro a dezembro de 2016 e aquelas durante o
procedimento de fiscalização;
quanto aos ajustes de redução, todos os valores foram devidamente reportados ao
Fisco de forma transparente e em estrita observância à legislação e ao Manual da EFD-
Contribuições. Não é possível classificar a declaração de valores a título de PIS e
COFINS informados ao próprio Fisco nas EFD-Contribuições, inclusive com a expressa
descrição e indicação da natureza dos “ajustes de redução” como vinculados ao
benefício da Lei do Bem, como sendo um “artifício” para se beneficiar indevidamente
do legítimo direito à fruição da alíquota zero dessas contribuições. Os valores que
justificaram os “ajustes de redução” informados nas EFD-Contribuições foram
detalhadamente explicados e apresentados à autoridade lançadora durante o
procedimento de fiscalização;
não há dúvidas que todos os fatos estavam à disposição e eram de conhecimento pleno
da autoridade lançadora, o que não se coaduna com a hipótese normativa do artigo 71 da
Lei no 4.502/64. O Fisco, portanto, sempre teve o amplo conhecimento da ocorrência do
fato gerador do PIS e da COFINS, incluindo as informações relativas à escrituração e à
apuração dessas contribuições, com especial destaque para as notas fiscais emitidas e a
escrituração de receitas nos livros contábeis e fiscais. Nenhuma informação a esse
respeito jamais foi omitida ao Fisco;
os valores foram integralmente informados nas demonstrações financeiras auditadas e
demais documentos públicos da Impugnante divulgados ao mercado e arquivados na
CVM, com a publicidade e registro de todos os atos nas Juntas Comerciais. Não houve
questionamento por parte da CVM;
as transcrições das teleconferências reproduzidas pelo TVF não indicam ou
evidenciam qualquer irregularidade, mas apenas a indagação de investidores sobre a Lei
do Bem, os quais foram devidamente respondidos pelo representante da Impugnante.
Nada foi omitido ou feito em desacordo com a legislação vigente a época dos fatos. A
discussão sobre os efeitos jurídicos da Lei do Bem também foi amplamente divulgada
ao mercado, seguindo a Impugnante com a transparência e elevado grau de governança
corporativa exigido pelo Novo Mercado da B3, sendo incoerente a acusação de que foi
ocultada. Afirmações sobre a fruição desse legítimo direito, comum e conhecido pelas
empresas desse setor e todos os demais interessados sob nenhuma perspectiva poderia
ser tida com práticas dolosas, omissas ou de ocultação de informações ao mercado;
a Impugnante recolheu R$ 165,61 milhões aos cofres públicos a título de PIS e
COFINS sobre receitas auferidas com a venda a varejo de produtos beneficiados pelo
Programa de Inclusão Digital, ainda que tido como indevido já que essa receita estava
sujeita à alíquota zero, conforme informado na Nota Explicativa n° 8 daquelas
demonstrações, o que representa aproximadamente 39% do valor cobrado dessas
Fl. 3748
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

contribuições pelo Auto de Infração ora combatido. Tal conduta afasta a alegação de
sonegação;
a própria Nota Explicativa n° 8 das demonstrações financeiras de exercício de 2016
transcrita pelo TVF já havia sido objeto dos esclarecimentos apresentados à RFB antes
mesmo do início do procedimento de fiscalização, conforme informado na resposta ao
comunicado eletrônico recebido da DEMAC de Santo André/SP;
em momento algum, a autoridade lançadora imputou à Impugnante qualquer
adulteração de documentos fiscais ou contábeis, ausência de atendimento às intimações
no curso da fiscalização ou qualquer outro ato tendente a omitir ou ocultar qualquer ato
praticado pela Impugnante. Jamais foi identificada qualquer evidência de
comportamento delituoso por parte da Impugnante ou qualquer indício de que esta
realizou ato ilícitos, tais como (i) a emissão de documentos falsos e inidôneos; (ii)
inserção de elementos falsos ou utilização dolosa de documentos; (iii) recebimento de
depósitos bancários não identificados ou de origem não comprovada; (iv) falsificação
ou adulteração de livros; (v) constituição de empresas fantasmas, guias ou documentos
exigidos pela legislação tributária, visando a alterar o fato gerador e reduzir o valor de
imposto a pagar; (vi) interposição fraudulenta de pessoas, elementos estes que são
indispensáveis para a constatação da multa como qualificada, nos termos em que dispõe
a Lei no 9.430/96;
também não omitiu ou alterou os documentos referentes aos fatos objeto do presente
processo e prontamente atendeu aos diversos Termos de Intimação que lhe foram
enviados, o que comprova a boa-fé durante todo o procedimento de fiscalização;
o fato de terem sido apresentadas declarações retificadoras antes do procedimento de
fiscalização não altera o legítimo direito ao benefício do incentivo da Lei do Bem. A
retificação das informações pela Impugnante mediante a transmissão autorizada das
EFD-Contribuições retificadoras, com a devida informação sobre os “ajustes de
redução” identificados e esclarecidos à própria RFB, por se tratar de uma hipótese
expressamente admitida pela legislação mencionada acima, não pode ser vista como
uma espécie de conduta dolosa ou fraudulenta como insinuado pelo TVF;
conforme julgado do Carf, a imposição de multa qualificada de 150% depende da
individualização da conduta dolosa acima da dúvida razoável acerca da licitude dos atos
praticados e do potencial divergência interpretativa entre o contribuinte e as autoridades
fiscais. De acordo com o entendimento que prevalece na CSRF, nos casos em que as
informações necessárias para o lançamento já estão indicadas nas declarações enviadas
pelo contribuinte à RFB e que estão disponíveis no sistema da RFB, não é cabível a
aplicação da multa agravada;
é incabível o agravamento da multa em discussões que envolvem a interpretação da lei
tributária. Se assim fosse, todo o lançamento seria acompanhado de multa de 150%, mas
é necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. As
acusações imputadas pela autoridade lançadora são decorrentes da mera divergência de
interpretação entre a Impugnante e o Fisco sobre a aplicação dos efeitos da alíquota zero
da Lei do Bem em relação os produtos de TIC enquadrados no Programa de Inclusão
Digital;
a contribuinte reportou a fruição desse benefício fiscal à RFB nas EFDContribuições
transmitidas com base nos campos de “ajustes de redução” seguindo as próprias
orientações de preenchimento do Manual da EFD-Contribuições. Agiu dentro dos
estritos limites daquilo que entendia que lhe facultavam os efeitos da legislação que
entende ser aplicável;
a Súmula no 14 prevê que a simples omissão de receita ou rendimento não autoriza a
qualificação da multa, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
Fl. 3749
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

sujeito passivo. As Súmulas no 96 e 133 do CARF preveem, respectivamente, que “a
falta de apresentação de livros e documentos da escrituração” ou a “falta de atendimento
a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa
de ofício”;
considerando que o caso dos presentes autos envolve discussões quanto à
interpretação e os efeitos de regras tributárias, dever-se-ia aplicar, ao menos, a norma do
artigo 112 do CTN que prevê interpretação mais favorável ao acusado em caso de
dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos e ainda quanto à graduação da penalidade aplicável, dentre
outras hipóteses. No pior cenário, o presente caso deveria ser tratado como um mero
conflito entre interpretações dadas pela autoridade lançadora e pela Impugnante a um
mesmo conjunto fático, de forma que a multa qualificada aplicada deve ser
integralmente cancelada, ou, no mínimo, reduzida para 75%, dadas as disposições
contidas do artigo 112, incisos I e II do CTN, conforme julgado do Carf;
retoma a questão dos ajustes de redução, afirmando que sua utilização não caracteriza
artifício ou conduta dolosa. O próprio Manual da EFD-Contribuições publicado pela
RFB fornece orientações sobre o preenchimento dos “ajustes” ao PIS e à COFINS,
autorizando expressamente que o contribuinte informe os mais variados tipos de ajustes
que “aumentam” ou “diminuem” o valor total devido a título do PIS e da COFINS,
desde que esses ajustes sejam detalhados pelo contribuinte, com o preenchimento das
informações nos registros e campos pertinentes da EFDContribuições, exatamente como
feito pela Impugnante. É equivocada a alegação de que a Impugnante teria inserido
“ajustes de redução” na EFD-Contribuições em “desrespeito às decisões judiciais
proferidas no âmbito do Mandado de Segurança”. Essas decisões, conforme explicado
acima, não produziram coisa julgada material, considerando a desistência do processo
pelo contribuinte, e, portanto, não tinham qualquer efeito em relação à apuração do PIS
e da COFINS durante o exercício de 2016. Todos os “ajustes de redução” informados ao
Fisco naquelas declarações foram identificados com o código n° 05, que trata do “ajuste
oriundo de outras situações” e não com o código n° 01 que diz respeito ao “ajuste
oriundo de ação judicial”;
a autoridade lançadora não apontou qualquer incorreção ou erro nas informações
preenchidas pela Impugnante;
todas as supostas “condutas e omissões dolosas” imputadas para justificar o
agravamento da multa se referem a atos ocorridos posteriormente aos fatos geradores,
incluindo os próprios “ajustes de redução” informados à RFB nas EFD-Contribuições,
motivo que também justifica o cancelamento da multa qualificada;
na remota hipótese de se considerar que houve omissão quanto à apresentação de
informações à autoridade lançadora durante o procedimento de fiscalização, tal
hipótese, por si só, jamais poderia ensejar a aplicação da multa qualificada de 150%,
mas, quando muito e de forma indevida, o agravamento pela metade da penalidade por
suposto embaraço à fiscalização, nos termos do artigo 44, §2o da Lei no 9.430/96;
ainda que a autoridade lançadora não concordasse com o adequado procedimento
adotado pela Impugnante para o preenchimento de valores na EFD-Contribuições nos
registros pertinentes dos “ajustes de redução”, quando muito, teria restado caracterizada
a hipótese de “erros de preenchimento” dessa declaração no âmbito do SPED. Nesse
caso, a única penalidade cabível seria a Multa por Descumprimento de Obrigação
Acessória (MULDI), regulamentada pelo artigo 12 da Lei 8.218/91, com redação dada
pelo artigo 4o da Lei n° 13.670/2018, ou do artigo 57 da Medida Provisória n° 2.158-
35/2001, o que também se alega a título meramente argumentativo;
finaliza o questionamento da multa de 150% afirmando que foi extrapolado o escopo
material de aplicação e o objetivo dessa penalidade, em evidente contrariedade à
Fl. 3750
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

legislação tributária, além de violar o artigo 142 do CTN. A aplicação da multa
agravada àquele que não praticou qualquer conduta dolosa viola as regras que regem
atuação da administração pública, incluindo a boafé, além do princípio da razoabilidade
e da proporcionalidade, todos eles consagrados pelo artigo 2o da Lei n° 9.784/98 e pela
CF/88 44, bem como o disposto no artigo 2o, parágrafo único, inciso VI da Lei n°
9.784/99, que estabelece que os atos administração deverão ser pautados pela
“adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções
em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse
público”. A conduta da autoridade lançadora viola também o disposto na própria
LINDB, cujo artigo 21, §2o prevê que, na “aplicação de sanções, serão consideradas a
natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a
administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do
agente”, restando comprovando que inexistiu qualquer dano ao Fisco nos presentes
autos;
quanto à responsabilização solidária, fundamentada nos artigos 124, II e 135, III,
do CTN, a autoridade lançadora tenta fazer crer, sem qualquer comprovação nesse
sentido, de que o Sr. Peter, na qualidade de Diretor Presidente à época, não poderia
alegar desconhecimento das supostas infrações incorridas pela Impugnante,
considerando, sobretudo, “a magnitude dos valores envolvidos e da relevância do tema
Lei do Bem nos resultados da companhia”;
alega que o Diretor Presidente à época dos fatos geradores teria ciência e, inclusive,
anuído, com as seguintes condutas praticadas pela Impugnante: (i) dos ajustes de
redução em suas EFD-Contribuições e, ainda, em desrespeito às decisões judiciais
proferidas no âmbito do Mandado de Segurança no 0006948-63.2015.403.6126; e (ii) a
alegada omissão quanto à existência do mandado de segurança em questão, de forma
intencional, para que pudesse se aproveitar dos benefícios da Lei do Bem, quando se
tinha o conhecimento da prolação de decisões judiciais em questão em sentido diverso;
para construir a sua fantasiosa tese e tentar imputar a responsabilização ao Sr. Peter,
a autoridade lançadora dedica diversas passagens do TVF trazendo as transcrições de
Teleconferências de Resultados que eram realizadas com os investidores da
Impugnante que teve como pauta o tema “Lei do Bem”;
nulidade do lançamento de ofício realizado em relação ao Sr. Peter, em razão da
inobservância dos requisitos contidos no artigo 142, do CTN. Aparentemente, a
imputação da responsabilidade ao solidário se deu em razão de sua mera condição de
Diretor Presidente, já que não há uma indicação objetiva em que medida esse fato
poderia ensejar sua responsabilidade solidária;
não há a comprovação por parte da autoridade lançadora de que o Sr. Peter teria
omitido qualquer informação que pudesse ser qualificada como ato de sonegação e,
portanto, como infração à lei. A acusação contra o Sr. Peter é baseada em simples
presunção, sem qualquer prova. O TVF é claro ao fazer uma mera suposição de que o
Sr. Peter tinha conhecimento dos fatos “ilegais” praticados pela Impugnante. Na
verdade, a única “prova” apresentada em face do Sr. Peter diz respeito ao seu cargo à
época;
se a “sonegação” ocorreu, segundo a autoridade lançadora, foi porque a Impugnante
supostamente omitiu no curso da fiscalização em relação à existência do Mandado de
Segurança e ajustes feitos na apuração dos tributos. Ocorre que esses atos, os quais não
ocorreram, estão longe de configurar qualquer “sonegação” fiscal. De qualquer forma,
não há no lançamento nenhuma prova da participação do Sr. Peter nesses supostos atos,
sendo de rigor a sua imediata exclusão do presente lançamento como responsável
solidário;
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

essa comprovação, além de ser imprescindível pelo que dispõe o próprio artigo 142,
do CTN, também é necessária de acordo com o que dispõe o próprio artigo 3o, da IN
RFB no 1.862/2018, o que não ocorreu;
a atribuição da responsabilidade solidária do artigo 124, II, do CTN decorre de
disposição legal expressa. Inexistindo a indicação de tal dispositivo pelo agente fiscal,
como ocorre no caso presente, tem-se a evidente situação de ilegitimidade passiva. De
fato, a atribuição da responsabilidade em matéria tributária tem que ser explícita pelo
dispositivo legal, com a clara indicação das hipóteses de sua caracterização e dos entes
que assim podem ser responsabilizados pelo crédito tributário devido por outrem, o que
não foi realizado em relação ao Sr. Peter.
é inaplicável o art. 135, III, do CTN, tendo em vista a veracidade das informações
prestadas pelo Sr. Peter, que sempre agiu de forma conservadora e em conformidade
com a lei, o que é evidenciado pelas transcrições das teleconferências de 2016 e 2017.
Nas Teleconferências de Resultados apenas apresentou informações relacionadas à Lei
do Bem e a posição adotada pela Impugnante, quanto a referente ao Mandado de
Segurança em questão e o seu atual “status” naquela época (ano de 2016), condizentes
com a realidade dos fatos. Agregue-se a isso o fato de que o conhecimento do Sr. Peter
em relação ao tema Lei do Bem era limitado, isto é, o Sr. Peter não detinha
conhecimento técnico jurídico para a tomada de uma decisão tão relevante quanto ao
aproveitamento dos benefícios que eram previstos pela Lei do Bem. Justamente por essa
razão, repita-se, que as respostas aos questionamentos formulados foram sempre
apresentadas de forma cautelosa e com todo o apoio técnico-jurídico por parte da
Impugnante, o qual era amparado, inclusive, por auditores independentes, escritórios de
advocacia, dentre outros, sendo o Impugnante apenas o “porta-voz” da Companhia, por
assim dizer;
não houve omissão de informações em relação ao Mandado de Segurança em questão
ou de qualquer outro ato tendente a retardar ou omitir informações para a Autoridade
Fiscal. Repisa os argumentos e afirma que, ao contrário do entendimento da autoridade
lançadora, as informações sobre o Mandado de Segurança não foram realizadas
“conforme a conveniência e benefício da VIA VAREJO”, mas de acordo com os fatos
ocorridos à época (i) da realização das Teleconferências com os investidores – em 2016
e, também, em fevereiro de 2017 e (ii) do início de procedimento fiscal que embasou a
presente autuação (18/09/2017). A Fiscalização era parte nos autos do Mandado de
Segurança em questão, tendo apresentado as suas informações naqueles autos, o que
torna essa suposta “infração” cometida pela Empresa absolutamente inócua. A
impetração do mandado de segurança em questão não acarretou qualquer efeito à
Impugnante que a conduzisse a proceder ao recolhimento do PIS e da COFINS sob a
alíquota de 9,25% quando da venda dos produtos previstos no art. 28, da Lei do Bem.
Isso porque, com a desistência da ação o processo foi extinto sem resolução do mérito,
de forma que, para efeitos práticos, não existe atualmente nenhuma decisão do Poder
Judiciário que a Impugnante esteja compelida à sua observância, não existindo “coisa
julgada material” a respeito da discussão;
houve total publicidade e transparência das informações prestadas no curso do
procedimento fiscal. Não há, portanto, a comprovação de prática de ato contrário a lei,
ou, ainda a subsunção dos atos praticados em nenhum nos conceitos previstos na Lei n°
4.502/64;
houve mera divergência de interpretação, o que não configura infração à lei, o que
também não pode ser qualificado como conduta contrária à lei, a ensejar a aplicação do
art. 135, III, do CTN;
o mero inadimplemento do recolhimento de tributo não configura hipótese de
responsabilidade pessoal do Impugnante, conforme Súmula no 430, do A. STJ. A
responsabilização de terceiros não se justifica pelo simples inadimplemento no
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

recolhimento dos tributos pela pessoa jurídica. Ainda que se pudesse considerar que o
lançamento seria procedente, o fato é que a mera falta de recolhimento de tributos não é
considerada um ato de infração à lei apto a acarretar a responsabilização pessoal dos
administradores, contida no art. 135 do CTN;
requer que a impugnação julgada integralmente procedente, determinando-se o
cancelamento do auto de infração e o consequente arquivamento do respectivo processo
administrativo. A título subsidiário, requer o cancelamento da multa qualificada, bem
como sejam afastados os respectivos excessos, por qualquer um dos fundamentos
acima. Requer, ainda, a produção de todas as provas admitidas, especialmente a
realização de diligências e a juntada de outros documentos, assim como pela oportuna
sustentação oral de suas razões de defesa.
Impugnação do responsável solidário
14. Cientificado dos autos de infração em 26/08/2020 (fls.3.382/3.384), em 25/09/2020
(fls. 2.455/2.456) o responsável solidário PETER PAUL LORENCO ESTERMANN
apresentou a impugnação de fls. 2.457/2.541 na qual alega o seguinte:
restará demonstrado que não há que se falar em agravamento da multa aplicada e na
responsabilização solidária do Impugnante pelos débitos supostamente devidos pela Via
Varejo, considerando que não ocorreu no presente caso nenhum ato de infração à lei
(isto é, a sonegação de informações referentes ao Mandado de Segurança no 0006948-
63.2015.403.6126). Assim, não se fazem presentes as condições exigidas nos artigos
124, II e 135, III, do CTN;
a Fiscalização aplicou multa agravada de 150%, sobre os valores lançados, prevista no
artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96, alegando que a conduta do ora Impugnante se
enquadraria no artigo 71 da Lei no 4.502/64, que trata de hipótese de sonegação,
insinuando que o Impugnante teria agido dolosamente para não reportar informações ao
Fisco, o que justificaria o agravamento da penalidade. As condutas imputadas ao
Impugnante são referentes a períodos ocorridos após a ocorrência do fato gerador, no
contexto de fiscalização, o que não condiz com a hipótese legal que justifique a
imposição da multa agravada;
diversamente do que consta no TVF, é possível notar que jamais houve omissão em
relação qualquer dado ou informação que não fosse de conhecimento da própria unidade
da RFB de Santo André/SP responsável pelo procedimento de fiscalização, em especial
quanto ao Mandado de Segurança n° 0006948-63.2015.403.6126, o qual se encontrava
arquivado desde antes do início do procedimento fiscal (iniciado em 18/09/2017);
além disso, todas as operações, receitas e notas fiscais eletrônicas vinculadas às
operações de vendas dos produtos enquadrados no “Programa de Inclusão Digital”
foram devidamente escrituradas pela Via Varejo, estando as informações disponíveis ao
Fisco no âmbito do SPED não se sustentando, portanto, o argumento da D. Fiscalização
de que o Impugnante teria agido com o intuito de retardar o conhecimento sobre o fato
gerador do PIS e da COFINS, não havendo que se falar em qualquer hipótese de
omissão ou sonegação de informações ou de tributos;
importante consignar também que, muito embora tenha desconsiderado a natureza dos
valores reportados ao Fisco na EFD-Contribuições, em nenhum momento o Auto de
Infração afastou a legitimidade da escrituração comercial e fiscal da Via Varejo, a qual,
como se sabe, faz prova em seu favor nos exatos termos em que prevê os artigos 923 e
925 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 vigente à época dos fatos, aprovado
pelo Decreto n° 3.000/99 (“RIR/99”);
traz síntese dos fatos e assevera que única justificativa utilizada pela fiscalização é que
o impugnante ocupava o cargo de Diretor Presidente da Via Varejo durante os meses de
janeiro a dezembro 2016, período da autuação e que, portanto, teria conhecimento dos
Fl. 3753
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

“ajustes de redução” que foram declarados na EFD-Contribuições, relacionados às
receitas auferidas com a comercialização de produtos beneficiados com a alíquota zero
do PIS e da COFINS pela Lei do Bem;
a fiscalização alega que essa redução teria sido realizada em desconformidade com a
legislação vigente, bem como em desrespeito às decisões judiciais proferidas nos autos
do Mandado de Segurança no 0006948-63.2015.403.6126, e que teria ocasionado no
retardamento ou impedimento do fisco em relação à eventual existência de crédito
tributário de PIS e de COFINS. Essa atitude foi considerada sonegação e, por ser
qualificada como um ato de infração à lei, a Fiscalização consignou o Impugnante como
responsável solidário, com fundamento nos arts. 124, II e 135, III, do CTN;
em ato de cautela, menciona os fundamentos suscitados pela Via Varejo em
impugnação apresentada, os quais conduzem à confirmação da total improcedência dos
valores cobrados pelo auto de infração;
partindo de premissas equivocadas, a fiscalização entendeu que se estaria diante de
sonegação, tipificada no art. 71, da Lei no 4.502/64, o que justificaria o agravamento da
multa prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96 para 150% (de acordo com as disposições
do seu §1o). Além do erro na compreensão dos fatos, há claro erro de direito ao se
aplicar hipótese legal de multa gravada para condutas supostamente praticadas após a
ocorrência do fato gerador. A fiscalização também entendeu que se estaria diante de
crime contra a ordem tributária, nos termos do art. art. 1o, I, da lei 8.137/1990;
com relação ao impugnante, incluído como responsável solidário, a fiscalização tenta
fazer crer que ele, na qualidade de Diretor Presidente, não poderia alegar
desconhecimento das supostas infrações incorridas pela Via Varejo, considerando,
sobretudo, a magnitude dos valores envolvidos e a relevância do tema Lei do Bem nos
resultados da companhia;
tenta-se fazer que o impugnante teria ciência e, inclusive, anuído, com as condutas
praticadas pela Via Varejo. A qualificação (i) da omissão das informações quanto à
existência do Mandado de Segurança em questão e (ii) das decisões desfavoráveis que
foram proferidas em seu curso, como sonegação, acabou acarretando em duas
importantes consequências no auto de infração ora impugnado, quais sejam: no
agravamento da multa de 75% para 150% e, ainda, na responsabilidade “solidária” do
Impugnante, fundamentada nos artigos 124, II e 135, III, do CTN, porquanto
caracterizada como um ato de infração à lei;
o que se verifica é que o Impugnante foi incluído no polo passivo do auto de infração
ora impugnado porque estaria caracterizada no presente caso uma infração à lei
(sonegação de informações quanto ao Mandado de Segurança no 0006948-
63.2015.403.6126), passível de responsabilização pelos arts. 124, II e 135, do CTN,
bem como que essa infração não poderia ter ocorrido sem o conhecimento e anuência do
Impugnante;
preliminarmente, alega a nulidade do auto de infração ora impugnado, considerando
que foi lavrado sem observância dos requisitos previstos no art. 142, do CTN. Isso
porque, da análise do TVF que embasou o auto de infração ora impugnado, o que se
verifica é que, aparentemente, a imputação da responsabilidade ao solidário se deu em
razão de sua mera condição de Diretor Presidente, já que não há uma indicação objetiva
em que medida esse fato poderia ensejar sua responsabilidade solidária. Não há a
comprovação por parte da D. Fiscalização de que o Impugnante teria omitido qualquer
informação que pudesse ser qualificada como ato de sonegação e, portanto, como
infração à lei;
apresenta “contextualização” dos fatos e afirma que, quer parecer que a Fiscalização
entende que o fato do Impugnante, na qualidade de Diretor Presidente da Via Varejo,
Fl. 3754
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

fazer comentários em relação ao entendimento da Companhia em relação à Lei do Bem
ou a sua postura quanto ao ajuizamento de medidas judiciais justificaria a sua
responsabilização;
é fato que o Impugnante detinha conhecimento sobre a matéria, dada a sua relevância
não só para a Via Varejo, mas porque a sua revogação gerou grande impacto para todo o
mercado de forma geral, não sendo exclusivo da Companhia. O impugnante não detinha
conhecimento técnico jurídico para a tomada de uma decisão tão relevante quanto ao
aproveitamento dos benefícios que eram previstos pela Lei do Bem. Justamente por isso
as respostas aos questionamentos formulados foram sempre apresentadas de forma
cautelosa e com todo o apoio técnico-jurídico por parte da Via Varejo, o qual era
amparado, inclusive, por auditores independentes, escritórios de advocacia, dentre
outros, sendo o Impugnante apenas o “porta-voz” da Companhia, por assim dizer;
o Impugnante não tomava qualquer atitude de forma isolada e unilateral, até mesmo,
considerando os limites do próprio Estatuto Social;
são totalmente verídicas as informações prestadas nas teleconferências pelo
Impugnante à época dos fatos e o reporte dessas informações relativas à Lei do Bem é
medida de transparência da Via Varejo com seus investidores. E, as próprias
transcrições das referidas Teleconferências, ocorridas nos anos de 2016 e 2016 e
colacionadas ao TVF, só evidenciam esse cenário.
com relação ao referido Mandado de Segurança da Via Varejo, conforme consta no
próprio TVF, a Companhia, amparada na legislação e na jurisprudência optou por
pleitear o pedido de desistência nos referidos autos, a fim de eventualmente conduzir
essa discussão na esfera administrativa. Em 16/12/2016, o referido pedido de
desistência foi homologado pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, com a
extinção do referido feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do
CPC/15. Após a tomada dessa decisão, que, repisa-se, ocorreu após um estudo prévio e
minucioso, contando com o apoio jurídico e contábil (e de toda a Direção da
Companhia), a Via Varejo optou por usufruir dos benefícios da Lei do Bem, conforme a
sua interpretação sobre o direito em discussão. Aqui, vale mais uma vez o destaque que
essa tomada de decisão foi suportada por pareceres legais, jurisprudência sobre o tema e
pelo próprio estudo de equipe de Auditores Independentes;
não há qualquer infração que possa ser reputada ao Impugnante em relação a esse fato,
considerando que é cediço que existe atualmente uma divergência de interpretação entre
todas as empresas do setor varejista e a RFB sobre a manutenção do aproveitamento dos
benefícios da Lei do Bem até 31/12/2018. Sim, pois, consoante jurisprudência pacífica
do próprio CARF, a adoção de conduta diversa da RFB em razão de adoção de
interpretação distinta quanto à legislação não é caracterizada como ato infracional,
passível de responsabilização solidária do Impugnante;
as transcrições colacionadas no TVF só comprovam a transparência do Impugnante
(na qualidade de Diretor Presidente da Via Varejo, à época dos fatos) com relação ao
tema e não podem ser enquadradas como atos infracionais;
o entendimento da Fiscalização é absolutamente viciado, ao arrepio da disciplina geral
da matéria prevista pelo CTN, além de se qualificar como ilícito, para fins de
responsabilização, o simples não pagamento do tributo, ao arrepio do posicionamento
do STJ, fixado quando do julgamento do Recurso Especial no 1.101.728/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos, e objeto da Súmula no 430, do mesmo Tribunal Superior,
pacificado o entendimento “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade
não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente”;
a Fiscalização equivocou-se na aplicação da legislação de regência da matéria,
porquanto a responsabilização de administrador, gerente ou representante legal de
Fl. 3755
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

entidades jurídicas contribuintes apenas é aplicável na hipótese do artigo 135, III, do
CTN, o que, conforme será evidenciado abaixo, não restou comprovado;
em nenhuma passagem do TVF é feita a comprovação da infração alegada com
relação ao Impugnante (isto é, não há prova da participação do Impugnante nas supostas
condutas tidas por ilegais, como, por exemplo, a omissão da existência do mandado de
segurança e o ajuste de redução). A Fiscalização se restringe a alegar que as supostas
condutas dolosas praticadas pela Via Varejo, como o próprio tratamento fiscal que foi
dado pela Companhia no que tange à Lei do Bem, não poderiam ocorrer sem o
conhecimento e a anuência do Diretor Presidente;
a responsabilidade pessoal do administrador é medida extrema, que deve ser aplicada
com cautela e com a comprovação de excesso de poderes;
a carência de fundamentação na acusação e apresentação de prova de responsabilidade
tributária tem como impacto o evidente cerceamento do direito de defesa do Impugnante
e a nulidade da presente autuação, nos termos do art. 142 do CTN e art. 59 II, do
Decreto no 70.235/72. Afronta também o art. 3o, da IN RFB no 1.862/2018;
nos termos do artigo 142, do CTN, a regular constituição do crédito tributário, bem
como a aplicação da própria penalidade supostamente aplicável ao contribuinte em
razão do procedimento errôneo adotado por este, necessita de ato prévio do lançamento.
A carência de prova e fundamentação atribui ao Impugnante o total ônus da prova,
inclusive para tentar realizar uma prova que sequer é possível (prova negativa), o que só
vem a corroborar o dever da Fiscalização de motivar esse tipo de acusação fiscal;
quer parecer ao Impugnante que a imputação como responsável solidário se deu em
razão de sua mera condição de Diretor Presidente da Via Varejo à época dos fatos
geradores (2016), não havendo uma indicação objetiva em que medida esse fato poderia
ensejar sua responsabilidade solidária. A mera participação no quadro societário de
empresa não ampara, por si só, a imputação de responsabilidade solidária, nos termos do
art. 124, II, do CTN. Isso porque a tipificação legal contida no artigo 124, II, do CTN,
exige vinculação com alguma outra lei que a complemente e que expressamente indique
a pessoa a ser responsabilizada, procedimento em relação ao qual a Fiscalização
quedou-se inerte tema;
ademais, a responsabilização solidária com base no artigo 135, inciso III do CTN –
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos –
também não se sustenta no presente caso, considerando que não houve qualquer conduta
do Impugnante com excesso de poderes, infração a lei ou estatuto social;
da análise literal do art. 71, da Lei no 4.502/64, verifica-se que a definição de
sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária (i) da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
(ii) das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente (Lei n° 4.502/64);
como se observa, a legislação tributária define como sonegação toda omissão ou ação
dolosa (ou seja, de forma intencional) praticada para impedir ou retardar o
conhecimento por parte da Autoridade Fiscal. Como se pode notar, a ação ou omissão
dolosa sempre é acompanhada da adjetivação – adulterada, fictícia, inidônea, falsa,
ideologicamente falsa – identificadora de comportamento delituoso.
ao contrário do entendimento da Fiscalização, as informações sobre o Mandado de
Segurança não foram realizadas “conforme a conveniência e benefício da VIA
VAREJO”, mas de acordo com os fatos ocorridos à época (i) da realização das
Teleconferências com os investidores – em 2016 e, também, em fevereiro de 2017 e (ii)
do início de procedimento fiscal que embasou a presente autuação (18/09/2017);
Fl. 3756
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

a responsabilidade solidária de direito em matéria tributária não deflui diretamente do
artigo 124, II do CTN, mas exige a existência de uma lei que expressamente regule a
solidariedade daquelas pessoas. No caso concreto, o que se verifica é que não há
nenhuma lei que justifique ou embase a responsabilidade solidária do Impugnante pelo
artigo 124, II do CTN, restando evidente a ilegitimidade passiva. Cita doutrina e
julgados do CARF;
nem se alegue que a responsabilidade solidária no caso presente estaria escorada no
artigo 1o da Lei Complementar no 7/70; arts. 3o e 4o da Lei no 10.637/02 (com as
alterações); arts. 1o, 3o e 5o da Lei no 10.833/03 (com as alterações); e arts. 28 e 28-A,
inciso I, da Lei no 11.196/05 (com a redação dada pela Lei no 13.241/15) que
fundamentaram a exigência de PIS e COFINS no presente auto de infração. Tais
dispositivos tratam, de uma forma geral da exigência do PIS/COFINS, de seus
contribuintes, da apuração etc. E nenhum destes dispositivos consta da capitulação legal
da responsabilização solidária de administradores ou de diretores da pessoa jurídica;
incabível a aplicação do art. 135 do CTN, tendo em vista a inocorrência de infração à
lei;
a responsabilidade solidária é medida excepcional, somente podendo ser aplicada
quando configurados atos de gestão com excesso de poderes ao estatuto ou contrato
social ou atos de gestão contrários à Lei. Os atos de gestão excessivos são, por definição
do próprio dispositivo, aqueles que contrariam o estatuto ou o contrato social da
empresa. Vale dizer, são os atos praticados por gerentes e diretores contrários às
atribuições que lhe foram conferidas pelas normas internas da sociedade. Já a violação à
Lei pressupõe que o gerente ou o diretor tenha praticado atos contrários às Legislação
Tributária vigente, com o descumprimento de obrigações principais ou acessórias frente
ao Fisco;
a corresponsabilidade solidária pelo tributo não recolhido ou indevidamente
escriturado depende de prévia comprovação de que o diretor, o gerente ou o
representante de pessoas jurídicas de direito privado tenha praticado ato de abuso de
gestão ou de violação da lei que resulta no não cumprimento de obrigação tributária;
não há que se falar em sonegação e respectiva infração à lei, a ensejar a aplicação da
multa agravada e na consequente responsabilidade solidária do Impugnante pelos
débitos. Com efeito, todas as informações prestadas pelo Impugnante durante as
Teleconferências de Resultados, tanto as relacionadas à Leio do Bem e a posição
adotada pela Via Varejo, quanto a referente ao Mandado de Segurança em questão e o
seu atual “status” naquela época (ano de 2016), condizem com a realidade dos fatos.
Além disso, o que se verá é que o que ocorre no presente caso é a mera interpretação
divergente em relação à aplicação da norma tributária, o que não caracteriza infração à
lei.;
não restou comprovado nos presentes autos a prática de qualquer ato por parte do
Impugnante contrário a lei, sendo, de rigor, portanto, que seja afastada
responsabilização solidária nos termos do artigo 135, III, do CTN.
aborda o Programa de Inclusão Digital da Lei do Bem e o histórico legislativo,
concluindo que o que deveria ter sido objeto do auto de infração era, no máximo, a
exigência dos valores do PIS e da COFINS, considerando a existência de uma
divergência na presente autuação quanto à natureza e o tratamento tributário aplicável a
determinados valores, e não a prática de qualquer conduta dolosa ou ato infracional, que
tenha objetivado a redução de tributos com danos ao erário
as tomadas de decisões do Conselho de Administração e de Diretoria da Via Varejo,
relacionadas à Lei do Bem propriamente dita, sempre foram embasadas em opiniões
jurídicas, suporte contábil e, ainda, pelo trabalho de auditoria independente realizado
Fl. 3757
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

pela empresa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (“Deloitte”), a qual
era responsável pela elaboração das Demonstrações Financeiras da Via Varejo à época
da suposta ocorrência dos fatos geradores. Em outros termos, a atuação do Impugnante
era limitada, não influenciando nas decisões que eram tomadas pela Via Varejo,
especialmente em relação à Lei do Bem, tema sensível e de grande impacto para a
Companhia;
conforme esclarecido pela Deloitte, o tema Lei do Bem foi selecionado como
principal assunto da auditoria considerando, sobretudo, o valor envolvido (R$ 567
milhões de reais), que é considerado material para auditoria. A própria Deloitte alega
que seu objetivo é buscar uma segurança razoável de que as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante
para emissão de relatório de auditoria contendo sua opinião. E é justamente, pautada
nessa segurança, que a Via Varejo (e o próprio Impugnante na qualidade de Diretor
Presidente à época dos fatos) realizou a apuração dos valores devidos a título do PIS e
da COFINS, pois uma decisão precipitada poderia comprometer toda a operação da Via
Varejo e desenvolvimento de seus objetivos empresariais e até mesmo gerar
consequências irreversíveis, razão pela qual, repise-se, as ações da Via Varejo foram
todas feitas com cautela e transparência.
a Via Varejo baseou suas decisões diante das orientações de um amplo suporte, tendo
agido dentro dos estritos limites daquilo que entendia que lhe facultava os efeitos da
legislação que entende ser aplicável, com o legítimo gozo do benefício fiscal da alíquota
zero do PIS e da COFINS considerando os efeitos da sua vigência até 31/12/2018.
Todos os valores referentes aos ajustes de redução foram reportados ao Fisco, o qual
tinha a disposição todas as notas fiscais e livros fiscais no ambiente do SPED e demais
informações apresentadas pela Via Varejo, seguindo o procedimento do Guia Prático
dessas declarações. Não se pode classificar a indicação de ajustes de redução como um
artifício para benefício indevido da Lei do Bem;
as tomadas de decisão, embasadas em todo esse suporte jurídico e de auditores
independentes, também contou com o respaldo de toda a Diretoria da Via Varejo. Da
análise da referida documentação (destinada à Companhia Brasileira de Distribuição –
Grupo Pão de Açúcar “GPA”, do qual a Via Varejo pertencia à época dos fatos),
verifica-se que nos referidos Pareceres/ Memorandos, elaborados por 02 (dois)
escritórios de advocacia diferentes, em agosto e outubro de 2016, há a indicação de que
se vislumbrariam sólidos fundamentos para justificar a manutenção do gozo do
benefício fiscal instituído pela Lei no 11.196/05 com relação às operações de venda até
31/12/2018;
conforme se verifica nas demonstrações financeiras divulgadas ao público da Via
Varejo relativo ao ano de 2017, também há indicação da fruição das disposições
contidas na Lei do Bem. A utilização dos créditos do PIS e da COFINS relativos à Lei
do Bem esteve embasada na interpretação da legislação tributária, nos fatores externos
(como por exemplo, a jurisprudência) e, ainda, na avaliação contábil sobre o tema.
Além disso, houve total transparência ao público em geral quanto às medidas adotadas.
Isso por si só afasta qualquer presunção de ocorrência de “omissão” por parte da Via
Varejo ou mesmo do Impugnante;
o que se verifica é que a Via Varejo entendeu por bem utilizar os créditos de PIS e
COFINS relativas a Lei do Bem, mas lastreada em documentos jurídicos e contábeis
que suportam o entendimento da empresa de que faz jus à aplicação da alíquota zero das
referidas contribuições até 31/12/2018, tendo todos esses fatos sido devidamente
noticiados pela Companhia. Considerando sobretudo a relevância da matéria, e ao
contrário do que quer fazer crer a fiscalização, a conduta da Via Varejo com relação ao
aproveitamento dos benefícios da Lei do Bem contou com todo o suporte jurídico,
contábil e de auditoria;
Fl. 3758
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

de acordo com as próprias funções previstas no estatuto social consolidado da Via
Varejo, a atuação do Impugnante sempre foi restrita. Como se vê, não era outorgado ao
Impugnante a possibilidade de tomada de decisões de forma individual/pessoal em
nome da Via Varejo, cabendo essas decisões, principalmente, ao Conselho de
Administração e de Diretoria da Companhia
pela leitura das transcriçõesdas Teleconferências é possível verificar que, ao contrário
do que tenta fazer crer a Fiscalização, o Impugnante sempre buscou apresentar respostas
em conformidade com a situação fática da Companhia à época da ocorrência dos
supostos fatos geradores, não tendo incorrido em qualquer conduta omissiva de
informações;
A Fiscalização em momento algum identificou qualquer evidência de comportamento
doloso por parte do Impugnante e apenas apresentou os trechos das reuniões com os
investidores, o que, repise-se, em nada comprova a alegação de infrações intencionadas
das quais é acusado o Impugnante. Toda documentação apresentada como justificativa
da alegação do Fisco, demonstrou cabalmente que o Impugnante sempre atuou de forma
diligente e com boa-fé, e que se alguma ação dolosa tivesse ocorrido (o que
definitivamente não ocorreu) não contou com a sua participação. Todos os atos e
declarações do Impugnante foram praticados às claras, não havendo motivos para a
Fiscalização alegar que o Impugnante teria agido de forma dolosa ou anuído com a Via
Varejo na suposta prática desses atos;
nunca negou o impacto nos resultados da Via Varejo e demonstrou a atenção,
consciência e precaução em suas respostas nas Teleconferências;
na Teleconferência datada de 23/02/2017, em uma das passagens da transcrição, o
Impugnante esclareceu aos investidores que passou a usufruir dos benefícios da Lei do
Bem. E esse ponto, ao contrário do que tenta fazer crer a Fiscalização, comprova a
transparência da decisão da Companhia com relação ao tema. Isso porque, após uma
análise jurídica, e sendo o tema o principal assunto da auditoria, foi tomada pela
Companhia a decisão de fruição dos benefícios da Lei do Bem. Esse fato foi
amplamente divulgado e é de informação pública;
o fato de o Impugnante ser o portador dessas informações e levá-las a público não tem
o condão de ensejar a sua responsabilização solidária por prática de ato infracional. Não
há problema algum em dar publicidade ao fato de que a Via Varejo passaria a se
aproveitar do quanto dispõe o artigo. 28 da Lei no 11.196/05 (Lei do Bem), assumindo
todos os riscos para tanto em eventual contencioso tributário contra a Receita Federal.
Isso somente prova que no presente caso houve apenas uma divergência de
entendimento entre a autoridade lançadora e a Via Varejo quanto à natureza e o
tratamento tributário aplicável a determinados valores, mas jamais conduta dolosa que
tenha buscado danos ao erário. Repita-se: ainda que existisse algum equívoco na
apuração dos valores devidos a título do PIS e da COFINS (o que se nega), não há
qualquer comprovação de conduta dolosa concernente a ato infracional.
sempre buscou ser o mais transparente e fidedigno com o público, de forma geral, e
até mesmo com os investidores da Companhia. Inclusive considerando o fato de que a
transparência e publicidade das Sociedades Anônimas (como a Via Varejo) têm extrema
relevância para o âmbito concorrencial e de mercado de capitais, sob pena de
responsabilização perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e em consonância
com o princípio da confiança dos investidores, e com o que prevê a Lei no 6.404/76 e
Instruções Normativas da CVM.
em linhas gerais, a Fiscalização acabou justificando a responsabilização solidária do
Impugnante e a aplicação da multa qualificada de 150% com base no suposto fato de
que se estaria diante de sonegação, considerando a suposta omissão de informações
Fl. 3759
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

sobre a existência do Mandado de Segurança no 0006948-63.2015.4.03.6126 (e
eventuais decisões desfavoráveis a Via Varejo incorridas no referido processo);
ocorre que inexistem impactos na apuração do PIS e da COFINS pelo Mandado de
Segurança no 0006948-63.2015.4.03.6126, já que foi extinto sem resolução do mérito de
acordo com o art. 485, VIII, do CPC/15, de acordo com histórico que apresenta, não
sendo possível alegar uma suposta inobservância, por parte da Via Varejo, de decisões
desfavoráveis. Aborda as consequências da extinção sem resolução do mérito;
as decisões desfavoráveis mencionadas a todo momento no TVF são irrelevantes,
considerando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
VIII, do CPC/15;
tampouco omitiu informações sobre o processo, tendo em vista que o feito estava
definitivamente baixado e arquivado quando do início da fiscalização. As informações
sempre estiveram à disposição e eram de amplo conhecimento da RFB, em especial da
própria Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo André/SP, da qual autoridade
lançadora faz parte. A própria RFB figurou como parte no processo judicial; havia a
informação da existência desse mandado de segurança no âmbito do processo
administrativo n° 13820.720611/2016-31, objeto Carta de Cobrança n° 45/2017; no
TVF a autoridade reconhece expressamente que a própria RFB já tinha conhecimento de
sua existência; pelas próprias transcrições das teleconferências havia condições de ter
ciência do mandado de segurança em questão;
mesmo que se desconsidere os fundamentos aduzidos, jamais a eventual omissão de
informação da ação judicial em que a própria Receita Federal era parte poderia ser
caracterizada como sonegação, isto é, a prática de ação dolosa visando impossibilitar a
ocorrência ou o retardamento do fato gerador do PIS e da COFINS, sendo, de rigor,
portanto, a exclusão do Impugnante do polo passivo da presente autuação, já que não
resta comprovada a prática de ato infracional, afastando-se, portanto, a aplicação do
artigo 135, III, do CTN;
houve publicidade e transparência das informações prestadas no curso do
procedimento fiscal. Essas acusações do TVF, ainda que por premissa se assumam
como verdadeiras, não configuram ato de impedir ou retardar a ocorrência de fato
gerador. Em muito, esse suposto ato da Impugnante, teria trazido embaraço à
fiscalização;
com efeito, os valores foram integralmente informados nas demonstrações financeiras
auditadas (fl. 578 a 647) e demais documentos públicos da Via Varejo divulgados ao
mercado e arquivados na CVM; as Teleconferências mencionadas no TVF, na tentativa
de imputar responsabilidade solidária ao Impugnante são usuais e comuns no mercado
de capitais e visam reportar informações financeiras e operacionais relevantes aos
acionistas da companhia e demais interessados, não evidenciando qualquer
irregularidade; é evidente que o exercício do legítimo direito à fruição da alíquota zero
do PIS e da COFINS na Lei do Bem era aplicável às empresas do setor de venda a
varejo dos produtos de TIC e, portanto, as perguntas feitas nesse sentido visaram
confirmar se a Via Varejo também observava esse direito;
diante do exposto, as condutas realizadas pelo Impugnante não podem ser
enquadradas como atos infracionais, não havendo a hipótese legal de responsabilização
solidária no presente caso;
a discussão objeto do auto de infração ora impugnado está centrada em divergência de
interpretação quanto à aplicação da norma tributária, o que não enseja a prática de
conduta dolosa e, consequentemente, a responsabilização tributária. Se assim fosse, todo
o lançamento seria acompanhado de responsabilidade pessoal de terceiros e de multa de
150%.;
Fl. 3760
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

o CARF possui a Súmula, no 14, no sentido de que a simples omissão de receita ou
rendimento não autoriza a qualificação da multa, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo. As Súmula no 96 e 133 do CARF preveem
que “a falta de apresentação de livros e documentos da escrituração” ou a “falta de
atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício”. Não há dolo ou conduta intencional quando a
controvérsia diz respeito fundamentalmente a questões jurídicas, de direito, de lei, de
interpretação e ou aplicação dos preceitos normativos, conforme julgado do CARF;
não basta presumir que houve dolo no ilícito fiscal – como o fez a Fiscalização -, este
deve ser efetiva e diretamente comprovado, com a indicação da conduta do sujeito
envolvido. Não havendo conduta dolosa em relação à interpretação divergente quanto à
aplicação da norma tributária;
nos termos do art. 135, III, do CTN, é imprescindível a comprovação da prática de
atos dolosos, isto é, a prática de atos com excessos de poderes ou de infração à lei,
conforme julgados do CARF;
considerando que o caso dos presentes autos envolve discussões quanto à
interpretação e os efeitos de regras tributárias, dever-se-ia aplicar, ao menos, a norma do
artigo 112 do CTN que prevê interpretação mais favorável ao acusado em caso de
dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos e ainda quanto à graduação da penalidade aplicável, dentre
outras hipóteses. No pior cenário, o presente caso deveria ser tratado como um mero
conflito entre interpretações dadas pela autoridade lançadora e pela Impugnante a um
mesmo conjunto fático, de forma que a multa qualificada aplicada deve ser
integralmente cancelada, ou, no mínimo, reduzida para 75%, dadas as disposições
contidas do artigo 112, incisos I e II do CTN;
a mera falta de recolhimento de tributos não é considerada um ato de infração à lei
apto a acarretar a responsabilização pessoal dos administradores, contida no art. 135 do
CTN (Súmula no 430, do STJ). A hipótese de responsabilização de diretores, gerentes e
representantes pelas obrigações tributárias devidas pelas pessoas fundamenta-se no
artigo 135, inciso III, do CTN, sendo de caráter excepcional. Isto é, estando
comprovando o preenchimento dos requisitos legais, permite que o crédito tributário
seja exigido daqueles que atuaram irregularmente no exercício da administração ou
gerência de entidade, implicando a transferência da responsabilidade da pessoa jurídica
para o diretor, gerente ou administrador que, por agir com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, tenha dado causa ao o surgimento à infração
tributária. Cita jurisprudência;
para ser reconhecida a responsabilidade do Impugnante pelo suposto crédito tributário
da Via Varejo, é necessário que tivesse havido a acusação e a comprovação que este
teria intervindo com excesso de poderes ou infração à lei, nos atos que deram ensejo à
obrigação, o que, conforme amplamente evidenciado acima, não ocorreu no presente
caso. É mister que haja uma efetiva comprovação por parte da D. Autoridade Fiscal com
relação a prática de irregularidades por parte da pessoa física, sob pena de se incorrer
em nítidas violações aos artigos 5o, LIV e LV, da CF/88 e 142 do CTN;
a própria Receita Federal do Brasil vem editando normas com a tendência de que se
apure a eventual responsabilização de terceiros, com a efetiva comprovação de que
foram cumpridos os requisitos para a imputação de responsabilidade solidária, nos
termos do quanto dispõe o artigo 135, do CTN, o que não ocorreu no presente caso.
na remota hipótese de se considerar que houve omissão quanto à apresentação de
informações à autoridade lançadora durante o procedimento de fiscalização, tal
hipótese, somente poderia acarretar o agravamento pela metade da penalidade por
suposto embaraço à fiscalização;
Fl. 3761
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

ainda que a autoridade lançadora não concordasse com o adequado procedimento
adotado pela Impugnante para o preenchimento de valores na EFD-Contribuições nos
registros pertinentes dos “ajustes de redução”, quando muito, teria restado caracterizada
a hipótese de “erros de preenchimento” dessa declaração no âmbito do SPED. Nesse
caso, a única penalidade cabível seria a Multa por Descumprimento de Obrigação
Acessória (MULDI), regulamentada pelo artigo 12 da Lei 8.218/91, com redação dada
pelo artigo 4o da Lei n° 13.670/2018, ou do artigo 57 da Medida Provisória n° 2.158-
35/2001, o que também se alega a título meramente argumentativo;
o entendimento da autoridade lançadora, ao classificar a conduta da Empresa como
“sonegação” com aplicação da multa de 150%, extrapola o escopo material de aplicação
e o objetivo dessa penalidade estabelecida pelas Leis n° 9.430/96 e 4.502/64, em
evidente contrariedade à legislação tributária, além de violar o artigo 142 do CTN.
Sendo viciado o lançamento contra a Via Varejo por completo erro de capitulação da
suposta infração, consequentemente está viciada a responsabilização do ora
Impugnante.
apenas a título argumentativo, apresenta suas alegações sobre legitimidade da conduta
da Via Varejo em relação à Lei do Bem. Aborda a impossibilidade de revogação do
benefício fiscal; a violação ao direito adquirido e aplicação dos princípios da segurança
jurídica, não-surpresa, expectativa de confiança legítima e boa-fé e a violação aos
princípios que regem a ordem social, concluindo que não há dúvidas de que a
Companhia tinha o direito de tributar os produtos previstos no art. 28, da Lei do Bem à
alíquota zero do PIS e da COFINS até a data de 31/12/2018;
por fim, requer o total provimento da defesa para determinar a improcedência de sua
qualificação como responsável solidário pelo crédito tributário objeto do Auto de
Infração. A título subsidiário, requer seja julgado improcedente o Auto de Infração por
qualquer um dos fundamentos acima. Requer, ao menos, seja reconhecida a
inaplicabilidade da multa qualificada, bem como sejam afastados os excessos do aludido
débito. Requer, ainda, a produção de todas as provas admitidas, especialmente a
realização de diligências e a juntada de outros documentos.
As referidas Impugnações foram julgadas improcedentes com as seguintes
conclusões:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONCOMITÂNCIA. DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EFEITO.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo implica
renúncia à discussão administrativa da parte coincidente do objeto. É irrelevante que o
processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII,
do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via
judicial, é insuscetível de retratação.
Entretanto, nos termos do parágrafo único do art. 87 do Decreto no7.574, de 2011, e do
Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014, o processo administrativo fiscal deve ter
seguimento em relação à parte que não foi discutida judicialmente.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
Fl. 3762
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do Fisco.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO.
O julgador da esfera administrativa deve observar as normas legais e regulamentares,
assim como o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de oficio deve ser qualificada, no percentual de 150%, sempre que restar
caracterizado que houve, em tese, a prática de condutas tipificadas em lei como
sonegação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRETOR PRESIDENTE. ART 135, III, DO
CTN.
É cabível a imposição de responsabilidade solidária, com base no art. 135, III, do CTN,
tendo por fundamento a caracterização de sonegação na prática da infração tributária
apurada quando demonstrado que houve excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONCOMITÂNCIA. DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EFEITO.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo implica
renúncia à discussão administrativa da parte coincidente do objeto. É irrelevante que o
processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII,
do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via
judicial, é insuscetível de retratação.
Entretanto, nos termos do parágrafo único do art. 87 do Decreto no7.574, de 2011, e do
Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014, o processo administrativo fiscal deve ter
seguimento em relação à parte que não foi discutida judicialmente.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do Fisco.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO.
O julgador da esfera administrativa deve observar as normas legais e regulamentares,
assim como o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de oficio deve ser qualificada, no percentual de 150%, sempre que restar
caracterizado que houve, em tese, a prática de condutas tipificadas em lei como
sonegação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRETOR PRESIDENTE. ART 135, III, DO
CTN.
É cabível a imposição de responsabilidade solidária, com base no art. 135, III, do CTN,
tendo por fundamento a caracterização de sonegação na prática da infração tributária
apurada quando demonstrado que houve excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
Inconformados, os sujeitos passivos ingressaram com Recursos Voluntários. Pelo
Contribuinte Principal e-fls. 3481 a 3595 e pelo responsável solidário e-fls 3609 a 3657,
Fl. 3763
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

requerendo a reforma do julgado, alegando, em síntese, os mesmos argumentos da Manifestação
de inconformidade.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
As impugnações apresentadas pela Via Varejo S.A (fls. 3481 a 3595) e do
responsável solidário, Sr.o Peter Paul Lorenço Estermann (fls. 3609 a 3657), são tempestivas e
delas tomo conhecimento, a preliminares arguida se confunde com o mérito e com ele será
analisada.
Conforme já relatado o presente processo trata de auto de infração de fls.
2.426/2.443 sobre os seguintes créditos tributários: i) PIS no valor total de R$ 223.118.535,17,
incluindo-se tributo, multa proporcional de 150% e juros de mora, e ii) COFINS no valor total de
R$ 1.030.161.174,72, incluindo-se tributo, multa proporcional e juros de mora. Além disso, foi
indicado como responsável tributário o Sr.o PETER PAUL LORENCO ESTERMANN, com
fundamento no art. 124, II, c/c art. 135, III, da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional.
O lançamento tem como base infrações relativas aos ajustes de redução no cálculo
das contribuições do PIS e da COFINS não cumulativas no período de 01/2016 a 12/2016, que
supostamente foram efetuados indevidamente pela contribuinte por terem sido calculados com
base na receita bruta de venda a varejo de produtos previstos na Lei no 11.196/05 (Lei do Bem),
pois entendiam os autuados pela ilegalidade da inovação legislativa que limitou o benefício da
alíquota zero até 31/12/2015.
Sendo essa a controvérsia principal passamos a análise da legislação pertinente ao
caso. Consta no relatório que A VIA VAREJO está sujeita à sistemática da não-cumulatividade
do PIS e da COFINS no ano-calendário 2016, período da autuação.
A lei que gravita o auto de infração foi denominada de “Lei do Bem”, que reduziu
a zero as alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS incidentes sobre a receita bruta de
venda a varejo dos bens de informática indicados, nos termos do art. 28, incisos I a VIII da Lei
n° 11.196, de 2005.
A referida lei sofreu alteração pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, no seu
art. 30, II, passando a prever que a aplicação da alíquota zero até 31/12/2018 para as receitas de
vendas dos produtos previstos nos incisos do art. 28.
Porém, a Medida Provisória no 690, de 31 de agosto de 2015, convertida na Lei no
13.241, de 30 de dezembro de 2015, alterou a redação do art. 28 da Lei do Bem e incluiu em seu
texto o art. 28-A, bem como revogou o citado inciso II do art. 30, citado acima. Dessa forma, a
aplicação da alíquota zero aos produtos em comento vigorou somente até 30/12/2015.
Por essa razão o julgado a quo sustenta que devido a ausência de previsão legal,
as alíquotas do PIS e para a COFINS para períodos sob exame, de janeiro a dezembro de 2016,
Fl. 3764
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

passaram a ser aplicadas integralmente para os fatos geradores incidentes sobre a receita bruta da
venda a varejo dos produtos elencados nos incisos de seu art. 28. Portanto, tendo em vista as
alterações introduzidas no ordenamento jurídico pela Lei no 13.241, de 30/12/2015, a legislação
aplicável à época dos fatos é a seguinte:
Art. 28. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2016, serão
aplicadas na forma do art. 28-A desta Lei as alíquotas da Contribuição para
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo dos
seguintes produtos:
I - unidades de processamento digital classificados no código 8471.50.10 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI;
II - máquinas automáticas para processamento de dados, digitais, portáteis, de peso
inferior a três quilos e meio, com tela ( écran ) de área superior a cento e quarenta
centímetros quadrados, classificadas nos códigos 8471.30.12, 8471.30.19 ou 8471.30.90
da Tipi;
III - máquinas automáticas de processamento de dados, apresentadas sob a forma de
sistemas, do código 8471.49 da Tipi, contendo exclusivamente uma unidade de
processamento digital, uma unidade de saída por vídeo (monitor), um teclado (unidade
de entrada), um mouse (unidade de entrada), classificados, respectivamente, nos códigos
8471.50.10, 8471.60.7, 8471.60.52 e 8471.60.53 da Tipi;
IV - teclado (unidade de entrada) e de mouse (unidade de entrada) classificados,
respectivamente, nos códigos 8471.60.52 e 8471.60.53 da Tipi, quando acompanharem
a unidade de processamento digital classificada no código 8471.50.10 da Tipi;
V - modems , classificados nas posições 8517.62.55, 8517.62.62 ou 8517.62.72 da Tipi;
VI - máquinas automáticas de processamento de dados, portáteis, sem teclado, que
tenham uma unidade central de processamento com entrada e saída de dados por meio
de uma tela sensível ao toque de área superior a cento e quarenta centímetros quadrados
e inferior a seiscentos centímetros quadrados e que não possuem função de comando
remoto ( tablet PC) classificadas na subposição 8471.41 da Tipi;
VII - telefones portáteis de redes celulares que possibilitem o acesso à internet em alta
velocidade do tipo smartphone classificados na posição 8517.12.31 da Tipi;
VIII - equipamentos terminais de clientes (roteadores digitais) classificados nas
posições 8517.62.41 e 8517.62.77 da Tipi.
(...)
Art. 28-A. As alíquotas da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, em relação
aos produtos previstos no art. 28 desta Lei, serão aplicadas da seguinte maneira:
I - integralmente, para os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2016;
(...)
Art. 30. As disposições dos arts. 28 e 29 desta.
I - não se aplicam às vendas efetuadas por empresas optantes pelo Simples;
II - (Revogado pela Lei no 13.241, de 2015)
A revogação do benefício não era desconhecida pela recorrente, visto que
ingressou com mandado de segurança para garantir o direito que entendia ter sobre a manutenção
Fl. 3765
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

do benefício até dezembro de 2018 conforme a lei anteriormente previa. É sobre o mandado de
segurança impetrado pelo contribuinte que devemos nos debruçar, por ora, com a finalidade de
apreciar a concomitância dos processos administrativo e judicial.
Para tanto, antes se faz necessário verificar que não é ponto de divergência que o
mandado de segurança n.o 0006948-63.2015.4.03.6126 tratou exatamente da possibilidade do
contribuinte continuar se beneficiando da alíquota zero do PIS/COFINS sobre a receita bruta
decorrente da venda dos produtos eletrônicos após a revogação do artigo de lei que previa sua
validade até dezembro de 2018, e que passou a dispor que o benefício só era válido até dezembro
de 2015 e que As alíquotas da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, em relação aos
produtos previstos no art. 28, seriam aplicadas integralmente, para os fatos geradores
ocorridos até 31 de dezembro de 2016.
Sobre isso o relatório fiscal faz os seguintes destaques (e-fls. 2403), reproduzido
no relatório deste PAF:
44) Em pesquisas realizadas no âmbito da RFB verificamos que a VIA VAREJO juntou a
Inicial do referido Mandado de Segurança (Documentos Diversos – Outros – Inicial
M.Segurança 0006948-63.2015.4.03.6126) como documento anexo em impugnação
apresentada no processo administrativo 13820.720611/2016-31, que trata da Carta
Cobrança 45/2017 na qual foram cobrados do contribuinte valores de PIS/COFINS do
período de apuração 01/2016 e 02/2016.
45) No Mandado de Segurança, a VIA VAREJO requer que o pedido formulado
seja julgado procedente para que:
...
ii. Seja-lhe reconhecido seu direito líquido e certo de, em relação às operações que
tenham por objeto os produtos eletrônicos previstos no artigo 28 e 30 da Lei no
11.196/05 (“Lei do Bem”), estar sujeita aos comandos previstos nas referidas normas,
que estabelecem a aplicação de alíquota zero na exigência do PIS/COFINS sobre a
receita bruta decorrente da venda dos bens ali discriminados; e, em consequência,
iii. Seja-lhe concedida a segurança que impeça a exigência do PIS/COFINS sobre a
receita bruta decorrente das vendas de tais produtos, afastando-se toda e qualquer
exigência nesse sentido que possa ter como base a Medida Provisória no 690/2015.
Ocorre, porém, que o mérito do processo não foi apreciado pelo judiciário visto
que houve desistência por parte do contribuinte ao mandado de segurança. n.o 0006948-
63.2015.4.03.6126, conforme constou no acórdão recorrido, e-fls 3457:
67. A VIA VAREJO então requereu desistência do Mandado de Segurança, sendo o
pedido homologado em publicação do dia 16/12/2016. Da homologação consta que o
feito foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/15. O
trânsito em julgado deu-se em março de 2017.
68. Haver impetrado o mandado de segurança, ter pedido desistência – obviamente em
razão das decisões judiciais desfavoráveis que lhe foram impostas, diga-se –, e sua
homologação e julgamento do feito sem resolução do mérito não são ausentes de
efeitos. De fato, afora a renúncia à discussão administrativa quanto à sujeição aos
tributos lançados, a existência do mandado de segurança e a sua desistência, sem que a
contribuinte tenha obtido o amparo judicial que pleiteava, corroboram o fato de que a
VIA VAREJO estava sujeita aos ditames da Lei n° 13.241, de 2015.
Fl. 3766
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

Nesse sentido, o que houve no processo judicial foi uma a decisão homologatória
da desistência, que não pode ser utilizada para justificar renúncia à via administrativa, pois o
julgamento da ação sem apreciação do mérito não faz coisa julgada, de modo que não pode o
contribuinte ter suprimido o seu direito a uma decisão definitiva sobre o assunto.
Dessa forma, o inconformismo do contribuinte quanto a revogação do artigo 30,
II, da “lei do bem” que deixou de prever a aplicação da alíquota zero até 31/12/2018, mantendo o
benefício apenas até dezembro de 2015, deve ser analisando com o objetivo de entregar ao
contribuinte uma decisão definitiva do mérito, ainda que no âmbito administrativo.
Nesse sentido já foi decidido nos acórdãos n.os 9303-01.542 e 3201-004.305 que
respectivamente exponho as ementas abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. AÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO. LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE
CONCOMITÂNCIA. APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Nada impede o reingresso da contribuinte na via administrativa, caso a ação judicial seja
extinta sem julgamento de mérito, pelo que não obsta a análise do direito material na
esfera do CARF.
Recurso Especial do Procurador Negado.
(acórdão n.o 9303-01.542 – 3a Turma da Câmara Supeior)
_______________________________________________________
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/12/2005
COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. CONCOMITÂNCIA ENTRES AS
ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAL.
Conhece-se de recurso nas matérias não concomitantes com ação judicial. O processo
judicial julgado extinto, sem exame de mérito, antes do lançamento, não instaura
possibilidade de conflito de decisões, ratio essendi das normas que evitam a
concomitância.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(acórdão n.o 3201-004.305 – 1a TO – 2a Câmara – 3a Seção)
Como se vê, o fato do contribuinte ter ingressado com ação judicial e
posteriormente desistido não pode ser impeditivo para que o CARF aprecie o mérito em questão,
até porque, conforme já mencionado, o ingresso com o mandado de segurança se deu antes do
lançamento. Certo que a desistência da ação impediu a apreciação do mérito, ou seja, não houve
um esgotamento da matéria pelo judiciário, ensejando assim a possibilidade de discursão no
âmbito administrativo.
Contudo, deixar de aplicar a concomitância, dado a peculiaridade do caso, não
quer dizer que assiste razão ao recorrente, isso porque, conforme já mencionado acima, a
revogação do artigo 30, II da “lei do bem” foi mantida, sendo a sua aplicabilidade devida a todos
os contribuintes que passaram a ter o dever de recolher os tributos devidos.
Fl. 3767
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

O benefício da alíquota zero era uma espécie de incentivo com prazo pré
estabelecido e o fato de incialmente ter previsão de validade até 2018 não quer dizer que seria
ilegal a sua revogação em data anterior, como ocorreu com a Medida Provisória 690, de 31 de
agosto de 2015, convertida na Lei no 13.241, de 30 de dezembro de 2015, que revogou o inciso II
do art. 30, citado acima. Dessa forma, a aplicação da alíquota zero aos produtos abrangidos pela
lei vigorou somente até 30/12/2015.
Importante destacar ainda que decisões judiciais em sentido contrário ao que aqui
decido, em ações coletivas da qual a recorrente não é parte, não vincula a decisão proferida nesse
PAF. Ou seja, a Ação Coletiva no 0067400-26.2015.4.01.3400 ajuizada pela ABINEE não pode
ser utilizada como fundamentação, visto que a recorrente dela não é parte.
Nessa toada é importante lembrar que o Regimento Interno do CARF, veda ao
conselheiro afastar a aplicação de Lei, salvo quando declarada inconstitucional ou julgada ilegal
na sistemática de recursos repetitivos, o que não se aplica à matéria aqui julgada, conforme se
verifica da literalidade do artigo 62 da Portaria MF n.o 343 de 2013 (RICARF):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 3768
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

A vedação legal acima expressa impõe a incompetência do Conselho em apreciar
argumentos relacionados a inconstitucionalidades legislativa, a exemplo do que foi decidido nos
acórdãos n.os 3401-007.012 e 3301-011.661 nos quais figuram como parte o mesmo contribuinte
(Via Varejo S/A). Nesse último ficou consignado nas razões de decidir do relator Marco Antônio
Marinho Nunes as seguintes fundamentações:
(...)
Nos tópicos desta parte do Recurso Voluntário, a Recorrente traz argumentações
essencialmente voltadas à invalidade (ilegalidade/inconstitucionalidade) da norma
estipulada no art. 9o da MP no 690, de 2015, convertida na Lei no 13.241, de 2015, que
revogou a alíquota “zero” do PIS/Cofins sobre a receita resultante da venda a varejo de
produtos relacionados ao Programa de Inclusão Digital, estabelecida inicialmente na Lei
no 11.196, 2005, restabelecendo-a integralmente aos referidos produtos.
As argumentações da Recorrente envolvem a ilegalidade e inconstitucionalidade da
sobredita revogação, bem como à ofensa a diversos princípios constitucionais.
E quanto a tais argumentos, buscando a invalidade da legislação tributária, a sua
análise necessariamente demanda ingressar nos aspectos da constitucionalidade da
norma, sobre a qual este Colegiado não detém competência para se pronunciar,
nos termos da súmula CARF no 2:
(...)
Ainda, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
veda aos membros das turmas de julgamento deste Colegiado afastar a aplicação ou
deixar de observar comando expresso em lei, conforme a seguir:
(...)
Pelo exposto, improcedentes tais argumentações.
Por essas razões não cabe analisar nesse PAF os argumentos relacionados a
ofensas a princípios constitucionais e tributários arguidas pela recorrente como violação ao
artigo 178 do CTN, aos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e da proteção à
confiança, bem como à Súmula no 544 do STF, e sua aplicabilidade no caso em específico, visto
que a súmula n.o 2 do CARF estabelece que “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Nesse sentido é importante ressaltar que este conselheiro esta vinculado às
decisões proferidas pelos tribunais superiores nos termos do Regimento Interno1 que torna
obrigatória a reprodução das decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil.

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

Por oportuno, apenas para enriquecer o debate, cito o Recurso Especial No
1.725.452. Em que pese a decisão final tenha favorecido o Recorrente (SIR COMPUTADORES
LTDA), da ratio decidendi é inquestionável o entendimento, sobretudo por parte da divergência,
inaugurada pelo Ministro Gurgel de Faria, acompanhada pelo Ministros Benedito Gonçalves,
quanto a irrevogabilidade da isenção onerosa por prazo certo (art. 178 do CTN), para que
também seja assegurada aos casos de alíquota-zero, quando concedida por prazo certo.
Entretanto, a meu ver, o que não ficou cristalino no entendimento dos Srs. Ministros que
negavam provimento ao recurso, foi o complemento do mencionado artigo, quer seja “...e em
função de determinadas condições”, o que pode ser extraído do contexto de seus votos, como por
exemplo, o entendimento do Min. Benedito Gonçalves:
Todavia, divergiu do relator para afirmar que o Programa de Inclusão Digital (PID)
promove repercussões distintas entre industriais e varejistas: aos industriais foi imposta
a produção segundo um Processo Produtivo Básico (PPB) enquanto aos varejistas não
se constata a imposição de condições onerosas, que gerassem investimentos relevantes
ou gastos financeiros extraordinários. Enquanto a adaptação do PPB envolve
readequação do parque produtivo com seus desdobramentos operacionais e financeiros,
a condição imposta aos varejistas para usufruir da alíquota-zero consistiu apenas em
certas limitações de preços finais praticados que, no entender da divergência
inaugurada, não configuram o tipo de onerosidade a que se refere o art. 178 do CTN
(esforço dispendioso, obra cara, imobilização de capitais, conforme lição de Souto
Maior Borges citada no voto).
(...)
Como bem destacou o Ministro Gurgel de Faria em seu voto, eventuais reforços de
estoque, publicidade e ampliação de pessoal para fazer frente à expectativa de aumento
nas vendas, decorrente da redução de preços ao consumidor final, não são decorrência
imediata da exigência contida na Lei para o gozo do benefício (preço-limite), como é,
por exemplo, a adequação do parque industrial a determinado Processo Produtivo
Básico.
Trata-se de decorrências da estratégia comercial, adotada por cada contribuinte à sua
maneira, visando o melhor aproveitamento do benefício. São decisões e riscos inerentes
ao próprio exercício da atividade empresarial, e não imposições da Lei que concede o
benefício.
Pelo incentivo fiscal em apreço, o Poder Público busca e se compromete com a redução
dos preços ao consumidor final pela desoneração fiscal, mas não particularmente com o
aumento de vendas que, embora esperado, pode vir a não acontecer, apesar da
desoneração, pelas mais diversas razões de ordem econômica. Isto confirma, a meu ver,
a compreensão de que esforços empreendidos no sentido de planejamento comercial,
reforço de estoque, veiculação de publicidade, entre outros, não configuram condição
onerosa vinculada à fruição da alíquota-zero, apta a atrair a vedação de revogação
inferida a partir do art. 178 do CTN e da Súmula 544/STF.
(...)
Ante o exposto, pedindo vênia ao nobre relator, acompanho a divergência inaugurada
pelo eminente Ministro Gurgel de Faria para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Todavia, ainda que o Recorrente tenha tido êxito no seu pleito, seus efeitos não
são vinculantes, não ensejando a aplicação do Art. 62 do RICARF.
Fl. 3770
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

Diante do exposto, afasto a concomitância e no mérito mantenho o lançamento,
visto ser válida e vigente a revogação do inciso II, artigo 30 da “Lei do Bem”, cabendo ao
contribuinte o recolhimento dos tributos.
Da alegada duplicidade na cobrança do PIS e da Cofins e da desconsideração
de créditos da não-cumulatividade pelo AI
Alega o recorrente que há cobrança em duplicidade, argumentando que:
307. Conforme esclarecido acima, ao realizar a reapuração dos valores devidos a título
do PIS e da COFINS nos meses de janeiro a dezembro de 2016, excluindo, conforme
autorizado pela Lei do Bem, as receitas sujeitas à alíquota zero dessas contribuições, foi
verificado um saldo de pagamento indevido ou a maior, devidamente recolhido
mediante DARFs pela Recorrente, de R$ 165 milhões.
308. Esse valor havia sido originalmente informado nas DCTFs transmitidas pela
Recorrente à RFB referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e maio de 2016,
bem como nas EFD-Contribuições. Essas declarações foram posteriormente retificadas,
antes do procedimento de fiscalização e em observância ao disposto na Medida
Provisória n° 2.189-49/2001, refletindo o legítimo direito à fruição da alíquota zero,
após a adequada apuração dessas contribuições.
309. Como resultado da retificação das declarações, foi reconhecido um crédito legítimo
totalizando R$ 165.613.421,74 passível de utilização para compensação futura, por
meio PER/DCOMP, com débitos administrados pela RFB, nos termos autorizados pela
Lei n° 9.430/96 e pela Instrução Normativa RFB n° 1717/2017. O recolhimento desses
valores está comprovado pelos documentos de arrecadação (DARF) anexado aos
presentes autos, cujo saldo mensal recolhido está indicado na tabela abaixo:

310. Ao transmitir as DCOMPs com a utilização do crédito no valor histórico
mencionado acima de R$ 165.613.421,74, decorrentes do pagamento indevido de PIS e
COFINS sobre receitas sujeitas à alíquota zero da Lei do Bem, a RFB não homologou
essas declarações de compensação48.
311. Ao analisar os fundamentos apresentados pela Recorrente nesses casos, a RFB
concluiu, dentre outros aspectos, que a DCTF retificadora “jamais poderia ser acatada,
tendo em vista que a justificativa trazida pela defesa para amparar esta redução:
inclusão indevida na base de cálculo da COFINS de receitas resultantes da venda de
produtos relacionados ao Programa de Inclusão Digital instituído pela Lei no
11.196/2005, abaixo transcrita, não encontra amparo legal”. A título ilustrativo,
confira-se trecho da decisão da DRJ nesse sentido proferida nos autos do processo
administrativo n° 10805.901134/2018-75: (...)
Fl. 3771
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

312. Ou seja, a própria RFB concluiu que os valores recolhidos a título de PIS e
COFINS pela Recorrente, nos meses de janeiro, fevereiro, março e maio de 2016,
totalizando R$ 165.613.421,74, deveriam ser considerados como pagamentos
definitivos/finais aos cofres públicos (já que não haveria crédito a se gerar porque a
Recorrente pagou as receitas da lei do bem com alíquota normal).
313. A despeito desse fato, ao realizar a “glosa dos ajustes de redução” informados na
EFD-Contribuições (à luz do que dispõe o Manual da EFD Contribuições) e que
reduziram o saldo total a pagar do PIS e da COFINS naqueles meses em destaque,
objeto do crédito discutido nos processos citados acima, a autoridade lançadora cobrou
a integralidade dos valores recolhidos a título dessas contribuições e, portanto, a quantia
R$ 165.613.421,74, como valores novamente devidos ao Fisco. Ou seja, a RFB exige a
dupla cobrança de idênticos valores.
314. E esse fato, como visto, restou referendado pelo próprio v. acórdão recorrido:
(Itens 44 à 51, reproduzidos nas justificativas da DRJ, em seguida)
315. Como se vê, o v. acórdão recorrido entendeu que estaria correto o lançamento
realizado pela RFB, que considerou, novamente, os valores de PIS e de COFINS de
janeiro, fevereiro, março e maio de 2016, tendo em vista que o que prevaleceria seriam
as DCTFs retificadoras que não “declararam” esses valores como devidos.
316. A prevalecer a informação da DCTF retificadora, I. Conselheiros, imaginava-se
então a validação dos processos de compensação acima apresentados e a correspondente
homologação dos créditos utilizados pela Recorrente decorrentes do recolhimento
indevido do PIS e COFINS em janeiro, fevereiro, março e maio de 2016 sem considerar
a benesse da Lei do Bem.
317. No entanto, essa mesma D. Delegacia de Julgamento, quando analisou as
compensações realizadas da Recorrente, entendeu que não haveria que se falar em
crédito de PIS e COFINS em seu favor porque, no período de janeiro, fevereiro, março e
maio de 2016, a legislação em regência não previa mais a aplicação da alíquota zero das
referidas contribuições conforme previa originalmente a Lei do Bem, de forma que o
recolhimento feito pela Recorrente teria sido realizado de forma legítima; ignorando,
assim, as informações constantes das próprias DCTFs retificadoras da Recorrente.
318. Veja que a D. Delegacia adota posições contraditórias. Ora afirma que não há
qualquer crédito porque a Recorrente não faria jus ao incentivo da alíquota zero do PIS
e COFINS nos termos da Lei do Bem, desconsiderando as DCTFs retificadoras
apresentadas no período que apontavam a existência de recolhimentos indevidos e; ora
afirma, como se verifica no v. acórdão recorrido, que devem prevalecer as informações
da DCTFs retificadoras que não apresentaram nenhum valor devido pela Recorrente no
mesmo período (e, consequentemente, crédito a compensar).
Fl. 3772
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

319. Esse posicionamento contraditório resulta na indevida duplicidade da exigência do
PIS e da COFINS nos períodos de janeiro, fevereiro, março e maio de 2016, porque a
Empresa recolheu essas contribuições nesse período (e lhe foi negada a tentativa de
utilização como crédito em processos de compensação), e nesse lançamento, objeto do
presente recurso, se exige esses mesmos valores a título de PIS e COFINS referentes a
esse mesmo período (desconsiderando o recolhimento efetuado nesse período e que não
foi considerado como crédito para fins de compensação).
Sobre esse ponto a DRJ manteve o lançamento com a seguinte justificativa:
44. A VIA VAREJO requer que seja cancelado integralmente o auto de infração ou,
alternativamente, que o valor total de R$ 165.613.421,74 sejam excluídos do montante
total cobrado a título de PIS e COFINS, e seus reflexos de multa e juros.
45. A fiscalização informou que no ano de 2016 a empresa havia efetuado
recolhimentos de PIS e de Cofins não cumulativos relativos aos períodos de apuração
janeiro, fevereiro, março e maio de 2016, declarados em DCTF apresentadas à época
própria. Parte desses recolhimentos foi efetuada em atraso, com acréscimos de juros.
46. Por outro lado, a fiscalização constatou que a partir de fev/2017 as DCTF de 2016
foram retificadas pelo sujeito e que nas novas declarações foram excluídos os débitos
das contribuições do PIS e da COFINS. Destaca que nenhuma das DCTF retificadoras
ativas à época da fiscalização, referentes aos períodos de apuração do ano de 2016,
contêm débitos declarados de PIS/COFINS não cumulativos.
47. Os pagamentos que haviam sido efetuados para quitação dos débitos das
contribuições do PIS e da COFINS – originalmente declarados em DCTF pela VIA
VAREJO e ausentes das DCTF retificadoras válidas à época do lançamento – foram
objeto de pedidos de restituição e compensação eletrônicos – PER/DCOMP, tendo a
contribuinte indicado como fundamento tratarem-se de “pagamentos indevidos ou a
maior”, inclusive quanto aos pagamentos efetivados com acréscimos de juros. A tais
pedidos de restituição foram vinculadas declarações de compensação.
48. Os PER/DCOMP foram formalizados nos processos administrativos no
10805.902079/2018-31,
10805.902080/2018-65,
10805.902078/2018-96,
10805.902077/2018-41,
10805.902081/2018-18,
10805.902076/2018-05
e
10805.901134/2018-75 e, nesta data, ainda não foi prolatada decisão definitiva na
esfera administrativa.
49. Do exposto, conclui-se que não há duplicidade nos valores exigidos. A fiscalização
corretamente procedeu à constituição do crédito tributário referente à integralidade dos
débitos correspondentes às indevidas exclusões da base de cálculo – os quais não
estavam confessados pela contribuinte nas DCTF válidas à época do lançamento – com
os devidos acréscimos legais de multa e juros.
50. Os pagamentos feitos em 2016 foram pela própria VIA VAREJO desvinculados dos
valores ora exigidos. Como reiteradamente afirma, a VIA VAREJO excluiu, “conforme
autorizado pela Lei do Bem”, as receitas sujeitas à alíquota zero dessas contribuições,
ou seja, a contribuinte não ofereceu à tributação e não reconhece os valores lançados
como devidos.
51. Do exposto, mantêm-se integralmente os valores exigidos, com seus acréscimos
legais. Após as decisões definitivas na esfera administrativa, acaso mantidos o presente
lançamento e as não homologações das compensações, poderão ser imputados aos
valores ora exigidos os montantes anteriormente recolhidos.
Dentro desse contexto fático a controvérsia esta em um pagamento devido para
cobrir os débitos relacionados aos produtos que não mais gozavam do benefício de alíquota zero,
Fl. 3773
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

mas que o contribuinte por insistir no benefício revogado, retificou a DCTF, declarando não ser
devido o recolhimento dos tributos, amparado no benefício da Lei do Bem (já revogado) e
transmitiu os PER/DCOMP’s que foram formalizados nos processos administrativos no
10805.902079/2018-31, 10805.902080/2018-65, 10805.902078/2018-96, 10805.902077/2018-
41, 10805.902081/2018-18, 10805.902076/2018-05 e 10805.901134/2018-75, utilizando-se
desse crédito.
Os PAF’s acima citados estão em fase de Recurso ao Carf, logo, sem decisão
definitiva até a presente data (19 de outubro de 2022), veja-se:
 10805.902079/2018-31, (análise dos embargos de declaração opostos
contra acórdão do recurso voluntário);
 10805.902080/2018-65 (análise dos embargos de declaração opostos
contra acórdão do recurso voluntário);
 10805.902078/2018-96 (análise dos embargos de declaração opostos
contra acórdão do recurso voluntário);
 10805.902077/2018-41 (análise dos embargos de declaração opostos
contra acórdão do recurso voluntário);
 10805.902081/2018-18 (análise de Recurso Especial do contribuinte);
 10805.902076/2018-05 (análise dos embargos de declaração opostos
contra acórdão do recurso voluntário) e
 10805.901134/2018-75 (análise de Recurso Especial do contribuinte).
Em síntese o contribuinte recolheu o tributo nos meses de janeiro, fevereiro,
março e maio de 2016, declarando-os em DCTF, contudo retificou a DCTF, mantendo a
declaração dos produtos, indevidamente, com o incentivo da alíquota zero e na sequencia buscou
se compensar dos recolhimentos como se fossem “pagamento a maior”.
Levando em consideração que de fato há nos autos a comprovação dos DARF’s
recolhidos nos PA’s de janeiro, fevereiro, março e maio de 2016, que totalizam a importância de
R$ 165.613.421,74 e que não poderiam ter sido considerados como pagamentos a maior pela
recorrente, dado todo o exposto no tópico anterior, acerca da revogação do Art 30, inciso II da
“Lei do Bem”, cabe a consideração da existência do crédito.
Acrescenta a recorrente que além da duplicidade na cobrança do PIS e da Cofins,
houve desconsideração do princípio da não-cumulatividade, argumentando que:
334. Além de ter exigido a cobrança em duplicidade desse montante, a autoridade
lançadora ignorou que o PIS e a COFINS, no regime não-cumulativo, devem ser
calculados segundo o disposto nos artigos 3o das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, os
quais preveem o “desconto de créditos sobre os valores apurados” a título dessas
contribuições.
335. Esse mecanismo, como demonstrado em sua Impugnação, garante ao contribuinte
o direito de deduzir da contribuição a ser pago o montante correspondente ao crédito do
Fl. 3774
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

PIS e da COFINS registrado nas operações previstas em lei, realizando o chamado
“confronto de débitos e créditos em determinado período”.
336. A esse respeito, como visto acima, restou consignado que a Recorrente já teria
utilizado os créditos que poderiam ser descontados no próprio ano de 2016,
considerando que a linha 11 da “Demonstração dos créditos apurados no período”
estaria zerada. Confira-se, nesse sentido, os seguintes trechos do v. acórdão recorrido:
54. Às fls. 3.170/3.209 consta o referido “Doc. 03”, denominado “Telas EFD”.
As fls. 3.171/3.207 correspondem a telas da EFD de “Consolidação da
contribuição para o PIS/Pasep e Cofins do período (14200/14600)” e
“Demonstração dos créditos apurados no período” de janeiro a dezembro de
2016. Às fls. 3.208/3209 constam planilha elaboradas pela contribuinte.
55. Analisando-se as informações da EFD, e também exemplificando com o mês
de outubro de 2016, verifica-se que a contribuinte obteve o valor de R$
3.245.052,22 de PIS subtraindo do valor lançado de R$ 6.802.961,20 o montante
de R$ 3.557.908,98 indicado na linha 11, relativo ao “Saldo de Crédito a Utilizar
em Períodos Futuros”. O mesmo ocorre para a Cofins, com o valor alegado de
R$ 15.969.798,01 (R$ 31.334.851,60 (-)15.365.053,59).
56. Ocorre que na “Demonstração dos créditos apurados no período” do mês
seguinte, novembro de 2016, a referida linha 11 está zerada, o mesmo ocorrendo
com dezembro de 2016, o que indica que a contribuinte já havia utilizado, no
próprio ano de 2016, todos os créditos apurados, não restando nenhum valor a
ser subtraído dos valores lançados de ofício.
57. Assim, devem ser integralmente mantidos os valores exigidos.
337. Contudo, é certo que esse entendimento não merece prosperar, por não haver
dúvidas de que a Recorrente fazia jus a saldo credor no período de 2016, o qual não foi
considerado pela D. Fiscalização, tampouco pelo v. acórdão recorrido.
338. Com efeito, consoante informado anteriormente, a Recorrente apura o PIS e a
COFINS na sistemática do regime não-cumulativo. De acordo com o regime em
questão, o sujeito passivo tem direito ao desconto de créditos dessas contribuições sobre
os valores apurados dessas contribuições.
339. Assim, esse confronto de débitos e créditos do PIS e da COFINS resultará em duas
possibilidades: na existência de “saldo devedor” ou de “saldo credor”. Na primeira
situação (saldo devedor), o contribuinte deve recolher as contribuições aos cofres do
Fisco, considerando que, ao fim de determinado período, computou-se a existência de
um saldo de débito do PIS e da COFINS maior do que o saldo de créditos apurados de
acordo com o regime da não cumulatividade. Já na segunda hipótese (saldo credor), não
há que se falar em contribuições a recolher, considerando que, ao fim do período,
computou-se a existência de um saldo de créditos dessas contribuições maior que o
saldo de débitos.
340. É por essa razão, pela necessidade de observância do referido regime, que os
“ajustes de redução” não poderiam ser considerados automaticamente, pela autoridade
lançadora, como quantias devidas a título de PIS e COFINS, como concluiu
indevidamente a autoridade lançadora e restou referendado pelo v. acórdão recorrido.
341. Isto é, sem que haja recomposição dos saldos credores e devedores e, somente se
constatada a existência de mais débitos do que créditos, portanto, com a apuração de
saldo devedor, poder-se-ia exigir eventual quantia a pagar a título dessas contribuições,
em cada mês de 2016.
Fl. 3775
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

342. Portanto, não poderia a autoridade lançadora, sem proceder à recomposição dos
saldos para verificar se existiria ou não saldo devedor entre janeiro a dezembro de 2016,
exigir valores a título de PIS e COFINS da Recorrente como se os “ajustes” glosados
correspondessem a contribuição imediatamente devida, visto que, repita-se, esse
procedimento não se coaduna com a natureza da apuração dessas contribuições no
regime não-cumulativo das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
343. Esse equivocado procedimento adotado pela autoridade lançadora, sem a
consequente recomposição dos saldos credores e devedores, resultou na cobrança
indevida de valores, sendo que o valor limite (o qual se alega a título meramente
argumentativo dessas razões), após o desconto do saldo de créditos registrados pela
Recorrente, inclusive informados à RFB na EFD Contribuições, seria de R$
212.671.679,07, revelando o flagrante excesso na constituição do crédito tributário que
exige valores a título de PIS e COFINS totalizando R$ 448.755.935,21.
Insurge a Recorrente sobre a desconsideração de créditos da não-cumulatividade,
no qual busca evidenciar em sua Impugnação/Recurso Voluntário, através de documentos que
foram juntados ainda em procedimento fiscal, às fls. 3.170/3.209 onde consta o referido “Doc.
03”, denominado “Telas EFD”.
As fls. 3.171/3.207 correspondem a telas da EFD de “Consolidação da
contribuição para o PIS/Pasep e Cofins do período” e “Demonstração dos créditos apurados no
período” de janeiro a dezembro de 2016, bem como planilhas elaboradas pela Contribuinte, às
fls. 3.208/3209, que não houve por parte da Fiscalização a devida recomposição da apuração das
contribuições, trabalho que se monstra essencial dado a evidência de créditos ao longo do
período.
No entendimento da recorrente, não é possível admitir que os “ajustes de
redução”, os quais foram glosados por terem sido calculados com base na receita bruta de venda
a varejo de produtos previstos na Lei no 11.196/05 (Lei do Bem), sejam considerados
automaticamente, pela autoridade lançadora, como quantias devidas a título de PIS e COFINS,
há que considerar os créditos informados e declarados, passíveis de serem compensados, em
respeito ao regime não-cumulativo, portanto, apenas poderá ser reconhecido os débitos
provenientes de tais ajustes, alvo deste auto de infração, caso se apure a existência de saldo
devedor, validando a devida quantia a pagar a título das contribuições, em cada mês do ano de
2016.
De fato, atentando-se por exemplo à planilha de “duplicidade e recomposição”,
observa-se que o contribuinte faz jus a créditos declarados na EFD-Contribuições, que não foram
objeto de análise no Auto de Infração.
Em um recorte extraído da planilha citada, reproduzido pela “Figura 1” abaixo, é
possível fazer algumas simulações. A título exemplificativo, tomando por base os meses de
jan/2016 e out/2016 para a recomposição do PIS devido, nota-se que ao incluir os valores de
ajustes na base de cálculo, os resultados se mostram divergentes do que fora apontado no
relatório fiscal – “Figura 2”, essencialmente pelos motivos já apontados.
Figura 1:
Fl. 3776
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

Figura 2:

Recomposição do PIS mês de janeiro/2016:

Observa-se que ao invés de ter valor a pagar, o que se tem é valor a recuperar!
Recomposição do PIS mês de outubro/2016:
Fl. 3777
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

Neste mês ao contrário do exemplo anterior (jan/2016) a reapuração mostrou um
saldo a recolher, contudo divergente do valor autuado para esta competência, no valor de R$
6.802.961,20.
No entender desse relator, o contribuinte busca de forma contundente trazer aos
autos fatos que respaldam ao seu pleito quanto ao equivocado procedimento adotado pela
autoridade lançadora.
É imperioso que a tomada de crédito no regime da não cumulatividade seja
observado no presente auto. Tratam-se de evidências que merecem ser analisadas pela
fiscalização para avaliar a validade ou não do direito creditório pleiteado, afim de compensar os
valores alvo da lavratura do auto de infração.
Nesse sentido é imperioso que a unidade de origem da Receita Federal, na
liquidação do lançamento, observe se as contribuições sociais apuradas pelo declarante no
período da escrituração bem como procedido ao desconto dos créditos não-cumulativos apurados
no próprio período e que culminou nos valores pagos/recolhidos aos cofres públicos,
inicialmente declarado em DCTF (antes da retificação), foram utilizados para compensação de
outros débitos, e confirmando sua negativa, descontá-los da cobrança deste PAF que ora se julga.
Da aplicação da multa de ofício de 150%
A autoridade fiscal incluiu no lançamento multa de ofício qualificada prevista
pelo art. 44, §1o da lei 9.430/96 que abaixo descrevo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
LEI No 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
De acordo com o que consta no relatório fiscal a multa se justifica pelos seguintes
fatos:
108) Nos esclarecimentos prestados em atendimento aos termos de intimação no curso
desta fiscalização, a VIA VAREJO omitiu em suas respostas a existência do
Mandado de Segurança no 0006948-63.2015.4.03.6126 que, como vimos, fora
impetrado com o objetivo de garantir a incidência de alíquota zero do PIS/COFINS até
dezembro de 2018 sobre a receita bruta da venda dos produtos previstos no art. 28 da
Lei do Bem, contra as alterações legais introduzidas pela Medida Provisória no 690 de
31 de agosto de 2015, convertida na Lei no 13.245 de 31/12/2015.
109) Isso significa que, intencionalmente, o contribuinte deixou de informar e esclarecer
à fiscalização que a Justiça Federal da 3a Região julgou improcedente o pedido feito no
referido Mandado de Segurança e que tal decisão fora confirmada pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
110) A omissão da VIA VAREJO em apresentar informações sobre o Mandado de
Segurança em tela teve como objetivo impedir, ou pelo menos retardar, o conhecimento
por parte da fiscalização de condição suscetível de afetar a obrigação principal ou o
crédito tributário correspondente, ou seja, o resultado da discussão judicial a respeito da
incidência do PIS/COFINS sobre a receita bruta de venda a varejo dos produtos listados
no art. 28 da Lei do Bem no período fiscalizado.
111) Como vimos, as decisões que denegaram os pedidos no Mandado de
Segurança no 0006948-63.2015.4.03.6126 reconheceram a eficácia da aplicação das
alíquotas integrais do PIS/COFINS sobre as receitas de vendas dos produtos
previstos na Lei do Bem a partir de 1o de janeiro de 2016 com duração de seus
efeitos por todo o período fiscalizado conforme comandos da Lei no 11.196/05, com as
alterações introduzidas pela Medida Provisória no 690 de 31 de agosto de 2015,
convertida na Lei no 13.245 de 31/12/2015.
112)Conforme relatado, o mesmo Mandado de Segurança no
0006948-
63.2015.4.03.6126, cuja existência foi omitida pela VIA VAREJO nos esclarecimentos
prestados nesta fiscalização, foi a base da impugnação que apresentou no processo
administrativo 13820-720.611/2016-31 contra o valor exigido pela RFB na Carta
Cobrança 45/2017.
113) Ou seja, a apresentação à autoridade tributária de informações a respeito do
referido Mandado de Segurança foi feita conforme a conveniência e benefício da VIA
VAREJO.
114) O que foi apurado nesta fiscalização é que apesar da decisão judicial que negou
a possibilidade de o contribuinte usufruir do benefício da Lei do Bem até
dezembro de 2018, a VIA VAREJO, além de omitir à fiscalização informações sobre o
Mandado de Segurança no 0006948- 63.2015.4.03.6126, insistiu no entendimento da
possibilidade de fruição dos benefícios da referida lei nos esclarecimentos
apresentados à Receita Federal no curso deste procedimento fiscal e também nas
respostas aos questionamentos efetuados sobre o mesmo tema pela Equipe de
Acompanhamento dos Maiores Contribuintes da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Santo André.
115)O artifício utilizado pelo contribuinte para se beneficiar indevidamente da Lei do
Bem foi passar a informar nas EFD CONTRIBUIÇÕES dos períodos fiscalizados
Fl. 3779
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

AJUSTES DE REDUÇÃO na apuração das contribuições calculados com base nas
receitas brutas de vendas de produtos listados no art. 28 da Lei. 11.196/05.
116)Tudo isto é confirmado pela própria VIA VAREJO em seus esclarecimentos
prestados em atendimento ao TIF 04:

117)As ações da Via Varejo em relação ao PIS e COFINS devidos no ano de 2016 em
virtude das alterações da Lei do Bem demonstram a clara intenção de reduzir ou deixar
de recolher contribuições devidas em consequência do restabelecimento das alíquotas
integrais do PIS e da COFINS, não havendo como tratar-se de dúvida ou erro na
apuração das contribuições, uma vez que o contribuinte levou seu pleito ao judiciário
federal e dele obteve decisões de mérito denegatórias tanto em decisão monocrática
quanto em decisão colegiada do Mandado de Segurança no 0006948-63.2015.4.03.6126.
118)Após cientificada da decisão judicial e de recolhidos valores anteriormente
declarados devidos, retificou todas as suas DCTFs zerando os débitos de PIS/COFINS
anteriormente declarados. Retificou, ainda, as escriturações de suas EFD Contribuições
passando a inserir Ajustes de Redução no cálculo das contribuições de todas as EFDs do
período fiscalizado com o objetivo de fruir os benefícios da Lei do Bem até dezembro
de 2018.
119)Destacamos, ainda, que após a divulgação pelo presidente da VIA VAREJO de que
a VIA VAREJO voltou a usufruir dos benefícios da Lei do Bem (DFP 2016) o
contribuinte requereu a restituição / compensação dos valores de PIS/COFINS pagos em
2016, incluindo aqueles que recolheu em virtude de decisão judicial no âmbito do
Mandado de Segurança no 0006948-63.2015.4.03.6126.
120)Assim, em face de todo o exposto, será duplicada o percentual de multa de que trata
o art. 44, I da lei 9.430/1996, conforme previsão do art. 44, §1o da lei 9.430/1996 e do
art. 71 da lei 4.502/1964.
121)Em razão da conduta do contribuinte configurar a prática, em tese, de crime contra
a ordem tributária prevista no art. 1o, I, da lei 8.137/1990, será formalizada a
competente Representação Fiscal Para Fins Penais, conforme Portaria RFB no
1.750/2018.
Em sua defesa a recorrente apresenta os seguintes argumentos:
58. A VIA VAREJO opõe-se à aplicação da multa de ofício à razão de 150% alegando,
em síntese, que não houve a prática de qualquer ato doloso pela Impugnante ou por
qualquer de seu representantes tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte
da autoridade lançadora, seja de fatos geradores do PIS e da COFINS ou da existência
do Mandado de Segurança n° 0006948-63.2015.4.03.6126, cabendo à autoridade
lançadora provar a subsunção dos atos praticados aos tipos previstos na Lei no 4.502/64.
Afirma que os ajustes de redução informados na EFD-Contribuições eram vinculados ao
benefício fiscal da alíquota zero do PIS e da COFINS na Lei do Bem e que tais ajustes
reduziram, de forma legítima e transparente, o montante total devido a título dessas
contribuições no exercício de 2016, não sendo possível qualificá-los como artifícios.
Aponta que inexistem impactos na apuração do PIS e da COFINS pelo Mandado de
Segurança no 0006948-63.2015.4.03.6126, extinto sem julgamento do mérito antes do
início da fiscalização, e que as informações acerca da ação judicial eram de amplo
conhecimento da RFB, que era parte no processo.
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

Dentro do que consta nos autos a qualificação da multa esta ancorada no fato do
contribuinte ter omitido a existência de ação judicial, da qual desistiu antes mesmo da análise
final do mérito. Entende a fiscalização que a omissão foi dolosa e teve o objetivo de atrapalhar o
trabalho da fiscalização.
Mas não só por isso, pesa também contra a recorrente a conduta dolosa de mesmo
após obter decisão liminar contrária ao seu pedido de suspensão2 do recolhimento do tributo, ter
retificado as DCTFs e com isso zerado os débitos de PIS/COFINS anteriormente declarados e
recolhidos, tanto que, conforme mencionado em tópico anterior, requereu a compensação dos
crédito dos meses de janeiro, fevereiro, março e maio de 2016 pelas compensações formalizadas
nos
processos
administrativos
no
10805.902079/2018-31,
10805.902080/2018-65,
10805.902078/2018-96, 10805.902077/2018-41, 10805.902081/2018-18, 10805.902076/2018-05
e 10805.901134/2018-75.
Em continuidade na sua conduta de deixar de recolher o tributo, sabidamente
devido, o contribuinte retificou, ainda, as escriturações de suas EFD Contribuições passando a
inserir “Ajustes de Redução” no cálculo das contribuições de todas as EFDs do período
fiscalizado.
No que se refere a omissão da ação judicial, é importante observar que a
fiscalização reconhece que o referido mandado de segurança, foi utilizado como base de defesa
em outro PAF de carta de cobrança, esse reconhecimento esta no item 112 (acima já
reproduzido) que vale destacar:
112)Conforme relatado, o mesmo Mandado de Segurança no
0006948-
63.2015.4.03.6126, cuja existência foi omitida pela VIA VAREJO nos esclarecimentos
prestados nesta fiscalização, foi a base da impugnação que apresentou no processo
administrativo 13820-720.611/2016-31 contra o valor exigido pela RFB na Carta
Cobrança 45/2017.
Logo, a fiscalização já tinha conhecimento do mandado de segurança, já que o
presente auto foi lavrado em 17/08/2020 e a impugnação à carta de cobrança foi apresentada em
08/05/2017, conforme narrado no item 56 do relatório fiscal abaixo reproduzido:
55) Constatamos que parte dos recolhimentos referentes aos períodos de apuração de
janeiro e fevereiro de 2016 foi efetuada no mês de abril, após os respectivos
vencimentos, acrescidos apenas dos juros, sem recolhimento da multa de mora, fato que
deu origem a Carta Cobrança 45/2017 em face do contribuinte onde foi apurado débito
equivalente ao valor da multa de mora por atraso nos referidos pagamentos.
56) Em 08/05/2017, no processo administrativo 13820-720.611/2016-31, a VIA VAREJO
formalizou impugnação à cobrança (Documentos Diversos – Outros – Impugnação Carta 45
2017 proc 13820 720611 201631) explicando que impetrara o já citado Mandado de
Segurança no 0006948-63.2015.4.03.6126 perante a Justiça Federal da 3a Região,
conforme trecho a seguir transcrito:
Ainda que não fosse de conhecimento da fiscalização a existência do mandado de
segurança informado na carta de cobrança, a Receita Federal tinha outros meios de saber da ação
judicial, seja por seus sistemas internos, já que é parte interessada do processo, seja por consulta
processual nos sites de busca dos TRF’s.

2 vide informação no relatório fiscal de fls. 2403 e 2404.
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

Assim, prevalece como ato gravoso, a ensejar a multa qualificada, o fato da
Recorrente ter retificado todas as suas DCTFs zerando os débitos de PIS/COFINS anteriormente
declarados e alguns recolhidos, como também as escriturações de suas EFD Contribuições
passando a inserir os “ajustes de redução” no cálculo das contribuições, mesmo sendo
cientificada de que não mais poderia usufruir dos benefícios da “Lei do Bem.
Ora, da leitura do disposto do art. 71 lei no 4.502/643, pode se extrair que houve
uma conduta para diminuir ou para não pagar tributos, com “ação ou omissão” por parte do
contribuinte, tendente a “impedir ou retardar” o conhecimento e procedimentos de praxe,
adotado pela autoridade fiscal, visto que ora recolheu o que era devido e posteriormente retificou
suas declarações para usufruir do que havia supostamente recolhido, como “pagamento a maior”
em posterior compensação.
Pode se concluir que a retificação das DCTF ́s, de modo a zerar os débitos do
período, relacionados ao PIS/COFINS, mesmo sabidamente ser devido o pagamento após ter
pedido judicial liminarmente negado, conjugado com os “ajustes de redução” no cálculo das
contribuições, trata-se da conduta tipificada no artigo art. 71 lei no 4.502/64 e por essa razão a
multa qualificada é devida.
Em termos fáticos, a autoridade fiscal comprovou que a
conduta do contribuinte retardou a apuração dos créditos tributários quando promoveu o
recolhimento no primeiro momento e posteriormente retificou as DCTF’s para utilizar o crédito
em compensações, esse fato, inclusive, é incontroverso.
Conforme o artigo 18 do Código Penal, crime doloso ocorre quando o
agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo, assim, o dispositivo legal está
conforme a teoria da vontade adotada pela lei penal brasileira. Para que o ilícito se configure, o
agente deve conhecer os atos que realiza e a sua significação, além de estar disposto a produzir
o resultado deles decorrentes, fato que ocorreu no presente caso.
Em linha com esse raciocínio, para o Alberto Xavier4, a figura da fraude
exige três requisitos. O um, que a conduta tenha finalidade de reduzir o montante do tributo
devido, evitar ou diferir o seu pagamento; o dois, o caráter doloso da conduta com intenção de
resultado contrário ao Direito; e, o três, que tal ato seja o meio que gerou o prejuízo ao fisco.
Na prática, a comprovação da finalidade da conduta, do seu caráter
doloso e do nexo de causalidade entre a conduta ilícita do contribuinte e o prejuízo ao erário é
condição sine qua non para enquadrar determinada prática como fraudulenta.
Nesse sentido, não se pode negar que a recorrente tinha total consciência de que
seu comportamento era manifestadamente contrário a Lei e que agindo dessa forma incorreria na
ilicitude de sonegação, ou seja, tinha conhecimento dos riscos e por isso assumiu o resultado. A
imprudência e negligência, ao agir de forma contrária a lei enseja ato ilícito (doloso), assim é
capaz de atrair a multa qualificada.

3 Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
4 XAVIER, Alberto. Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma Antielisiva. São Paulo: Dialética, 2000, p. 78
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

Por essa razão desacolho os argumentos recursais e concluo pela manutenção da
multa qualificada.
Ocorre, porém, que houve recente alteração no dispositivo legal que trata da multa
ora aplicada pela Lei no 14.689/2023, no seu artigo 8o, alterando a multa de ofício prevista no
artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/1996, reduzindo-a de ofício nos casos de sonegação, fraude ou
conluio (previstos nos arts. 71, 72 e 73 da c), desde que não haja reincidência, de 150% para
100%. Vejamos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma
dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
A alteração se deu em norma sancionatória, devendo em relação a esse artigo ser
aplicado o disposto no artigo 106, II, “c”, do CTN5, em benefício do sujeito passivo, retroagindo
por ser benigna. Contudo, não cabe a esta colegiado avaliar se presente a condicionante de não
ser o contribuinte reincidente, sendo necessário que a nova lei seja observada pelo Fisco em sede
de liquidação.

5 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

(...)

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

Assim concluo pela manutenção da multa, devendo ser observado o disposto no
artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/1996 então vigente.
Da responsabilidade solidária
O auto de infração atribuiu responsabilidade solidária ao diretor presidente da
empresa autuada, Sro Peter Estermann, conforme constou no relatório fiscal que abaixo destaco
(fls. 2422 a 2433):
123)Pelas razões explicadas adiante, incluímos o Sr. Peter Paul Lorenço Estermann
(PETER ESTERMANN), CPF 279.185.726-53, brasileiro, residente na Rua Jose Maria
Lisboa no 154, apto 241, Jardim Paulista, CEP 01423-000, São Paulo/SP, Diretor
Presidente da VIA VAREJO na época dos fatos narrados neste Termo, como
responsável solidário dos créditos apurados neste processo.
(...)
126) Relatamos ao longo deste Termo que a VIA VAREJO inseriu AJUSTES DE
REDUÇÃO em suas EFD CONTRIBUIÇÕES em desacordo com a legislação vigente e
em desrespeito às decisões judiciais no âmbito do Mandado de Segurança no 0006948-
63.2015.4.03.6126. Como vimos, a base de cálculo de tais ajustes foi a receita bruta de
vendas de produtos previstos na Lei do Bem, conforme esclarecimento complementado
por planilhas elaboradas pelo próprio contribuinte.
127) As condutas verificadas nesta fiscalização e descritas neste Termo não poderiam
ocorrer sem o conhecimento e a anuência do Diretor Presidente da VIA VAREJO,
PETER ESTERMANN, visto a magnitude dos valores envolvidos e da relevância do
tema Lei do Bem nos resultados da companhia.
128)A Lei do Bem foi assunto de destaque nas demonstrações financeiras divulgadas ao
mercado pela VIA VAREJO e foram objeto de comentários e declarações do Diretor
Presidente da companhia conforme foi verificado nas transcrições das teleconferências
de resultados analisadas nesta fiscalização.
129)Nas transcrições é possível verificar que o Diretor Presidente da VIA VAREJO tinha
ciência do término dos benefícios da Lei do Bem, ou seja, da volta da tributação integral
do PIS/COFINS em determinados produtos, especialmente em tablets e celulares, e as
consequentes quedas nas margens e resultados da companhia conforme comentários que
fez sobre os resultados trimestrais de 2016, descritos nos itens 84 a 101 deste Termo.
130)Demonstrando acompanhar o assunto, na transcrição dos resultados do 1T16, Peter
Estermann comenta que a VIA VAREJO estava efetuando o recolhimento de
contribuições após a decisão do término da Lei do Bem. De fato, como verificado pela
fiscalização, houve recolhimento de PIS/COFINS no período em questão acompanhado
de declaração em DCTF e a apuração dos valores recolhidos nas EFD
CONTRIBUIÇÕES de janeiro e fevereiro de 2016.
131)Sobre as medidas judiciais, o Diretor Presidente da VIA VAREJO se pronunciou
nas teleconferências de resultados, quando comentou a possibilidade de discutir
judicialmente a Lei do Bem (1T16) e quando afirmou que “a VIA VAREJO ainda não
obteve a liminar que a possibilita não realizar pagamentos dos impostos referentes à
Lei do Bem“ (2T16).
132)A fiscalização verificou que o pedido de liminar foi feito no Mandado de
Segurança no 0006948-63.2015.4.03.6126, processo em que a VIA VAREJO objetivou a
manutenção da tributação a alíquota zero sobre as receitas de vendas dos produtos
previstos na Lei do Bem até dezembro de 2018.
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

133) Posteriormente, na teleconferência do 3o Trimestre de 2016 (itens 91 a 99 deste
Termo), Peter Estermann afirma que a VIA VAREJO não estava dependente de liminar
pois a companhia discutia internamente teses referentes a Lei do Bem para que
pudessem decidir no curto prazo os próximos passos sobre o tema. Conclui afirmando
que caso a companhia venha a ter um parecer favorável para poder se beneficiar da
referida lei, a expectativa era de que a VIA VAREJO apresentasse resultados bastante
diferentes dos apresentados até aquele momento.
134) Segundo Peter Estermann, “Temos de ter opiniões legais robustas, temos de ter
alinhamento interno na Companhia a respeito do tema, e a Via Varejo teve uma postura
bastante conservadora até este momento... as discussões que evoluíram bastante no
último período, nós entendemos que temos argumentos e elementos importantes para
tomar a decisão no curto prazo...é um tema que o management está muito próximo,
porque, de fato, tem um impacto importante no resultado da Companhia.”
135)Finalmente, na teleconferência do DFP 2016, a VIA VAREJO anunciou que voltou
a se beneficiar da Lei do Bem o que foi feito, conforme apurado e demonstrado nesta
fiscalização, em desacordo com a legislação vigente e em afronta ao Poder Judiciário
tendo em vista as decisões no âmbito do Mandado de Segurança no 0006948-
63.2015.4.03.6126 omitindo à Receita Federal do Brasil quando questionada pela
fiscalização a existência da referida ação judicial.
136)Assim, diante dos fatos narrados, além da VIA VAREJO S/A, sujeito passivo
principal, será responsabilizado pelo crédito tributário decorrente de infração
intencional, nos termos do art. 124, inciso II, c/c o art. 135, inciso III, do CTN, o Diretor
Presidente da companhia na época dos fatos narrados, o Sr. Peter Paul Lorenço
Estermann.
Em sua defesa a recorrente, juntamente com o responsável solidários, alegaram os
mesmos argumentos, sobre ser ilegítima sua inclusão como responsável solidário e pessoal, nos
termos dos artigos 135, inciso III combinado com o 124, inciso II, ambos do CTN, que abaixo
passo a expor:
522. No entanto, como restou demonstrado no curso desse processo, não há que se falar
em qualquer infração a lei a ensejar a aplicação da multa agravada e da consequente
responsabilidade pessoal do Sr Peter pelos débito sem questão em razão dos “supostos”
atos praticados pela Recorrente, considerando (i) a inexistência de omissão quanto às
informações relacionados ao Mandado de Segurança no 0006948-63.2015.403.6126 ou
de qualquer outro ato tendente a retardar ou omitir informações para a Autoridade
Fiscal, (ii) bem como o fato de que a interpretação divergente em relação à aplicação da
norma tributária não caracteriza simulação ou dolo por parte da Companhia e do próprio
Sr. Peter.
523. Mais precisamente, o caso em discussão claramente não se coaduna com as
hipóteses dos artigos 124, II e 135, III do CTN que, em tese, poderiam imputar
responsabilidade Sr. Peter pelo crédito tributário objeto do presente lançamento, pelos
seguintes e resumidos fundamentos:  o Sr. Peter não agiu com excesso de poderes ou mesmo c
lei; ele
sempre agiu em conformidade com a lei, além de ter sido muito zeloso em relação ao
tema objeto desse lançamento, amparado por opiniões de especialistas, contando, ainda,
com a absoluta transparência em que as informações e decisões sempre foram prestadas
à Receita Federal; nenhuma das alegações do TVF relacionadas à suposta sonegação
cometida pelo Sr. Peter (o tratamento tributário que foi dado pela Companhia em
relação à Lei do Bem e a própria suposta omissão quanto à existência do Mandado de
Segurança no 0006948-63.2015.403.6126), ratificadas incorretamente pelo v. acórdão
recorrido, caracterizaria infração à lei. Da análise literal do art. 71, da Lei no 4.502/64,
verifica-se que a definição de sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária (i) da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; (ii) das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente (Lei n° 4.502/64). Ao contrário do que quer fazer crer a D. Fiscalização
e o próprio v. acórdão recorrido, está ausente no presente caso o preenchimento dos
requisitos legais que definem determinada ação ou omissão dolosa como sonegação.  Ainda, toda
Teleconferências de Resultados, tanto as relacionadas à Lei do Bem, quanto ao
Mandado de Segurança em questão e o seu “status” naquela época (ano de 2016),
condiziam com a realidade dos fatos. Para isso, importante lembrar novamente que: (i) à
época do procedimento fiscal, o Mandado de Segurança já não mais existia,
considerando que a Via Varejo, ora Recorrente, optou por desistir da discussão no Poder
Judiciário, resultando na extinção da ação sem julgamento do mérito conforme
jurisprudência consolidada do A. STF e (ii) o pedido de desistência já tinha sido
devidamente homologado pelo Poder Judiciário em 16/12/2016, isto é, antes do início
do procedimento de fiscalização (que ocorreu somente em 18.09.2017). Assim, ao
contrário do entendimento da D. Fiscalização, o qual foi indevidamente ratificado pelo
v. acórdão recorrido, as informações sobre o Mandado de Segurança não foram
realizadas “conforme a conveniência e benefício da VIA VAREJO”66, mas de acordo
com os fatos ocorridos à época (i) da realização das Teleconferências com os
investidores – em 2016 e, também, em fevereiro de 2017 e (ii) do início de
procedimento fiscal que embasou a presente autuação (18/09/2017).  Não fosse suficiente esse f
existência de Mandado de Segurança se esvai completamente na medida em que a
própria D. Fiscalização era parte nos autos da referida ação judicial, tendo apresentado
as suas informações e petições naqueles autos. Ora, como a D. Fiscalização pode alegar
que teria havido a omissão de forma intencional da informação do Mandado de
Segurança no 0006948-63.2015.403.6126 (e, consequentemente, sonegação por parte da
Recorrente e do Sr. Peter) quando, além de ela ser parte nos autos, ela também foi
informada de sua existência em diversas manifestações em relação ao objeto desse
processo pela Recorrente (vide Carta Cobrança no 45/2017)? Evidente que nunca houve
qualquer omissão de informação com a intenção de retardar o conhecimento do Fisco
quanto ao aproveitamento dos benefícios da Lei do Bem.  Assim, o que ocorreu no presente cas
– e fica bem claro no próprio TVF – é que
existe uma mera divergência de interpretação em relação à revogação do benefício da
Lei do Bem. E, como visto, a mera divergência de interpretação em relação à aplicação
da legislação (como ocorre no presente caso quanto à manutenção do benefício fiscal
até 31/12/2018) não se enquadra na hipótese legal de sonegação, o que por si só já
deveria afastar a aplicação da multa agravada de 150% e a responsabilização solidária
do Sr. Peter.
524. Por essas razões, demonstrado está que as alegações levantadas pela D.
Fiscalização (e que foram ratificadas pelo v. acórdão de fls.) para tentar forçosamente
caracterizar a conduta do Sr. Peter como dolosas não se sustentam. E, diante disso, não
há como arrolá-lo como responsável solidário no presente auto de infração, já que
nenhum ato doloso foi praticado por ele próprio ou pela Recorrente.
525. Diante da ausência de condutas omissivas por parte do Sr. Peter, não há que se
falar em prática de qualquer infração à lei e, consequentemente, em sua
responsabilização solidária, devendo ser excluído do polo passivo do Auto de Infração
de que ora se trata, por estarem ausentes os requisitos previstos nos arts. 124, II e 135,
III, do CTN.
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

Nesse passo, a fundamentação legal para atribuir a responsabilidade solidária ao
Diretor Presidente esta nos seguintes artigos do Código Tributário Nacional:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Diante dessa exposição não há dúvidas quanto a designação por lei do Sr.o PETER
ESTERMANN que foi eleito ao cargo de Diretor Presidente por duas vezes consecutivas,
inclusive durante o período ora autuado. cabe, portanto, analisar se a ele pode ser atribuído o fato
de ter praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Conforme acima já exposto, no presente caso não cabe atribuir a omissão quanto a
existência de ação judicial, em razão da Receita ter outros meios de obter essa informação, logo,
esse entendimento também se aplica ao responsável solidário.
Contudo, a conduta de deixar de recolher imposto sabidamente devido, é sim uma
espécie de infração à lei, conforme acima já foi exposto na manutenção da multa qualificada.
Associado a isso observa-se novamente que os fatos narrados demonstram não apenas a simples
conduta de deixar de pagar o que era devido, mas principalmente a conduta de declarar
corretamente, recolher o tributo e posteriormente retificar a declaração para fazer uso do crédito
em compensação, sabendo que não teria esse direito.
A participação do Diretor Presidente, nas decisões relacionadas a esse caso, foi
comprovada, vejamos:
Reunião - Equipe de Acompanhamento dos Maiores Contribuintes
77) Em trabalho de acompanhamento de maiores contribuintes amparado pela Portaria
RFB n° 641, de 11 de maio de 2015, especialmente em relação ao art.2°, inciso V, a
Equipe de Acompanhamento dos Maiores Contribuintes (E-MAC) da Delegacia da
Receita Federal em Santo André, solicitou o comparecimento do representante legal
da VIA VAREJO para prestar esclarecimentos de interesse fiscal em reunião no dia
17/05/2017 na sede da referida Delegacia (Documentos Diversos -Outros - Eq.
Maiores Contribuintes - Mensagens).
78) Após o encontro foi formalizado questionamento à VIA VAREJO solicitando
detalhamento da Nota Explicativa n° 8 bem como a composição do saldo de R$ 452
milhões da rubrica "PIS e COFINS a recuperar (ii)" (Documentos Diversos - Outros -
Eq. Maiores Contribuintes - Mensagens).
79) Em resposta a VIA VAREJO afirma que revisou seus critérios de apuração das
bases de cálculo do PIS e da COFINS no decorrer do ano-calendário de 2016 para
ajustes de eventuais incorreções (Documentos Diversos - Outros - Eq. Maiores
Contribuintes - VVarejo Esclarecimentos):
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

Ora, os ajustes não foram de “eventuais incorreções” não haviam dúvidas sobre a
obrigação de pagar, sobretudo, não havia dúvidas sobre a incidência do fato gerador, seja pela
decisão judicial liminarmente negada, seja pela cristalina revogação do benefício fiscal por lei.
Por essas razões não cabe a aplicação do artigo 112 do CTN6, conforme
argumentado pela recorrente, isso porque não havendo dúvidas acerca da revogação do
benefício, não há como adotar interpretação mais favorável ao contribuinte.
Assim também caminhou o Acórdão 1201-002.358, sessão realizada em agosto de
2018, de relatoria da Conselheira Gisele Bossa, que manteve a multa qualificada para afastar o
112 do CTN.
(...)
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE
COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Cabível a
aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE PESSOAL TRIBUTÁRIA. REQUISITOS.
São pessoalmente responsáveis apenas os dirigentes que comprovadamente praticaram
atos com excesso de poderes ou infração a lei na administração da sociedade, conforme
dispõe o artigo 135, III, do CTN. O elemento doloso deve ser demonstrado pela
autoridade fiscal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA
DOLOSA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o,
da Lei no 9.430/96, quando a autoridade fiscal logra êxito em comprovar que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos
artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. No presente caso, restou caracterizada conduta
dolosa do contribuinte.
(...)
No qual destaco o enxerto abaixo:
(...)
88. Cabe ressaltar que o fato da responsabilização ser fundamentada por
indícios não é suficiente para caracterizar dúvida e, portanto, não considero cabível a
aplicação do artigo 112 do CTN (afasto o in dubio a favor do contribuinte).
(...)
108. No mais, resta demonstrado que a aplicação do artigo 112 do CTN não é cabível in
casu, pois a fiscalização foi capaz de reunir indícios e vasto conjunto de provas que
demonstram o interesse comum do Recorrente. Ademais, não trouxe em seus instrument
os de defesa provas capazes de confrontar as afirmações da fiscalização.

6 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

O estudo estratégico com o intuito de afastar o fato gerador do tributo, assim
assegurar o não recolhimento de impostos e contribuições e que perpassa na hermenêutica
empregada em razão de zonas cinzentas das normas, sobretudo em razão de mudança legislativa,
não é nenhuma prática ilegal, nem mesmo novidade, inúmeros são os casos de ações judiciais
que buscam invalidar inovações de Lei, algumas com êxito, inclusive, contudo tal prática deve
ser adotada com a devida garantia e consignação do valor ainda devido em juízo, assim se torna
possível afastar a multa e a imputação de solidariedade.
A ausência de recolhimento das contribuições devidas, caracteriza o intuito
deliberado da contribuinte de subtrair valores à tributação, já que a empresa além de não obter
êxito na ação judicial, tinha conhecimento da revogação do art. 30, II da “Lei do Bem”. Não se
trata de mera divergência de interpretação em relação à aplicação da legislação, mas de uma
atuação arbitrária por parte do contribuinte com o aval do Diretor Presidente, já que detinha
amplo conhecimento das discursões acerca do assunto.
A jurisprudência é no sentido de que o artigo 135, inciso III do CTN
responsabiliza aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão
somente quando pratiquem atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, praticar ato com infração de lei atrai a responsabilidade daquelas pessoas
expressamente designadas por lei.
Sobre a participação do Diretor Presidente e de seu conhecimento da tomada de
decisão na condutada empresa, se faz necessário adentrar nas informações colhidas pela
fiscalização, veja-se:
TELECONFERÊNCIAS
84) As teleconferências de resultados, oportunidade em que investidores fizeram
perguntas à direção da VIA VAREJO em busca de informações adicionais ou
específicas sobre a publicação dos resultados trimestrais / anual da companhia, também
foram estudadas neste trabalho.
Transcrição da Teleconferência 1T16
85) Na página 5 da “Transcrição da Teleconferência – Resultados do 1T16 – VIA
VAREJO” de 10/05/2016 (Documentos Diversos
– Outros – Transcrição
Teleconferência Resultados 1T16), o Diretor Presidente da Companhia, Peter Paul
Lorenço Estermann (PETER ESTERMANN), ao responder a questionamentos sobre
as mudanças na Lei do Bem em 2016, afirma que a VIA VAREJO está efetuando o
recolhimento de impostos (contribuições) após a decisão do término da Lei do Bem:
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

86) Adiante, na página 16 da transcrição, o presidente da VIA VAREJO foi questionado
sobre a possibilidade de discussão jurídica da “queda da Lei do Bem” tendo em vista
sua relevância na margem bruta do contribuinte:

87) Em resposta, Peter Estermann afirma que, considerando os impactos nas margens, a
VIA VAREJO movimenta-se na direção de discussão judicial sobre a Lei do Bem:

Transcrição da Teleconferência 2T16
88) Na “Transcrição da Teleconferência – Resultados do 2T16 – Via Varejo”, de
27/07/2016, págs. 5/6 (Documentos Diversos – Outros – Transcrição Teleconferência
Resultados 2T16), verificamos que a VIA VAREJO foi questionada a respeito de ações
judiciais envolvendo a volta da tributação do PIS/COFINS sobre os produtos eletrônicos
previstos na Lei do Bem.
89) O Diretor Presidente, Peter Estermann, responde que “a Via Varejo ainda não
obteve a liminar que a possibilita não realizar os pagamentos dos impostos referentes à
Lei do Bem”.
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

90) Quando questionado especificamente sobre medida liminar, Peter Estermann
responde que o pedido foi feito e que a expectativa era de que o julgamento ocorresse
durante o mês de agosto/2016:

Transcrição da Teleconferência 3T16
91) Na “Transcrição da Teleconferência – Resultados do 3T16 – Via Varejo” realizada
em 27/10/2016 (Documentos Diversos – Outros – Transcrição Teleconferência Resultados
3T16), Peter Estermann volta a se manifestar sobre o posicionamento da VIA VAREJO
em relação à Lei do Bem.
92) No início da transcrição Peter Estermann diz que a VIA VAREJO é uma das únicas
empresas do mercado que “não utiliza a lei”, faz comentários sobre o impacto dos
montantes envolvidos e conclui afirmando que o management da empresa espera ter um
posicionamento a respeito do tema no curto prazo (págs. 1 e 2 da Transcrição 3T16):

93) Na página 6 da transcrição do 3T16, a VIA VAREJO foi questionada sobre a hipótese
de concessão de liminar favorável à aplicação do benefício da Lei do Bem:

Fl. 3791
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

94) O Diretor Presidente da VIA VAREJO responde que a empresa não está dependente
de medida liminar para a tomada de decisão quanto ao tema e caso a companhia venha a
ter um parecer favorável para se beneficiar da Lei do Bem, a empresa deverá apresentar
resultados diferentes:

95) Ressaltamos que nos esclarecimentos prestados no curso da ação fiscal, a VIA
VAREJO não juntou nenhum parecer favorável que justificasse a possibilidade de
manutenção do benefício da alíquota zero de PIS/COFINS no período fiscalizado sobre
os produtos previstos na Lei do Bem.
96) Lembramos que em 27/10/2016, data da teleconferência em análise, a VIA VAREJO
já tinha ciência da decisão do TRF da 3a Região confirmando a decisão do juiz
denegando o pedido feito no Mandado de Segurança no 0006948-63.2015.4.03.6126
publicada no Diário Eletrônico da Justiça em 06/10/2016. Ou seja, tanto a liminar como
o pedido feito no Mandado de Segurança no 0006948-63.2015.4.03.6126 já haviam sido
negados pelo Poder Judiciário.
97) Ainda na mesma teleconferência, o Diretor Presidente da VIA VAREJO continua a
responder perguntas sobre quais medidas seriam necessárias para a companhia voltar a
se beneficiar da Lei do Bem (pág. 7 da Transcrição 3T16):

98) Peter Estermann responde “Temos de ter opiniões legais robustas, temos de ter
alinhamento interno na Companhia a respeito do tema, e a Via Varejo teve uma postura
bastante conservadora até este momento”. Estermann afirma que “com as discussões
que evoluíram bastante no último período, nós entendemos que temos argumentos e
elementos importantes para tomar a decisão no curto prazo“.
99) Sem dúvida, em função dos valores envolvidos, o impacto da Lei do Bem sobre os
negócios da VIA VAREJO era tema relevante e sensível à direção da companhia e que
também envolvia aspectos legais para a tomada das decisões conforme reconhecido por
Peter Estermann e reforçado na conclusão de sua resposta: “...nós comentaremos no
momento certo com vocês a nossa decisão, mas é um tema que o management está
Fl. 3792
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

muito próximo, porque, de fato, tem um impacto importante no resultado da
Companhia”.

Transcrição da Teleconferência DFP 2016
100) Na página 7 da “Transcrição da Teleconferência – Resultados do 4T16 – Via
Varejo” (Documentos Diversos – Outros – Transcrição Teleconferência Resultados 4T16),
realizada em 23/02/2017, Peter Estermann faz considerações a respeito do desempenho
da empresa e afirma que “...já estamos usufruindo da Lei do Bem, o que não estava
acontecendo durante os 9M16”.

101) Da mesma forma que na DFP 2016, a Transcrição da Teleconferência dos
Resultados do 4T16 não apresenta detalhes sobre as bases legais ou medidas judiciais
que sustentaram a aplicação dos benefícios da Lei do Bem pela VIA VAREJO no ano de
2016.
Como se constata das transcrições acima destacadas, a revogação da “Lei do
Bem” foi tema das teleconferências das Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP7, sendo
um questionamento recorrente dos investidores, fato que comprova a atuação e conhecimento
dos riscos por parte do Diretor Presidente nas ações tomadas pela empresa e informações
fornecidas ao mercado, tornando legítima a sua imputação como responsável solidário.
Quanto à natureza da responsabilidade, me filio ao entendimento de que seria
solidária e ressalto que a existência de responsabilidade do administrador não afeta a
responsabilidade da pessoa jurídica, permanecendo ambos igualmente responsáveis pelo crédito
tributário, sem benefício de ordem. Assim, nem haveria desoneração da pessoa jurídica em razão
da responsabilidade do administrador, nem dependeria a responsabilidade deste do esgotamento
do patrimônio da sociedade, responderiam ambos, integral e solidariamente.
Neste sentido, é a posição de Hugo de Brito Machado (Comentários ao Código
Tributário Nacional. V. 2, São Paulo: Atlas, 2004, p. 572 e 594), que defende que o artigo 135

7 As demonstrações financeiras padronizadas ou, simplesmente DFP, fazem parte desse processo. Trata-se de
informações contábeis que devem ser divulgadas pelas companhias ao mercado em geral, no período trimestral e
anual, após 15 dias de fechamento do balanço. A CVM exige que as DFP sejam apresentadas obrigatoriamente em
formulários padronizados, tornando as informações que, são consideradas imprescindíveis para análises conclusivas
por parte dos investidores, uniformes e de fácil interpretação.
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

trata de solidariedade sem o benefício de ordem, não devendo ser excluído do pólo passivo o
contribuinte:
“Dizer que são pessoalmente responsáveis as pessoas que indica não quer dizer que a
pessoa jurídica fica desobrigada. A presença do responsável, daquele a quem é atribuída
a responsabilidade tributária nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, não
exclui a presença do contribuinte.”
Cito com a intenção de colaborar com o entendimento a Nota GT
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA no 1, de 17/12/2010, expedida pelo grupo de trabalho
criado pela Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 8/2010 abaixo transcrita:
“[...]
VII - Art. 135 do CTN
51.A Fiscalização deve incluir no lançamento de ofício todos os responsáveis, nos
termos do art. 135 do CTN, de que tiver condições de comprovar o vínculo, pois o
Parecer PGFN CRJ/CAT no 55/2009 não refuta esse entendimento, tendo em vista que
corresponde a uma orientação adotada pela PGFN no sentido da tese utilizada nos
Tribunais.
52. Quanto à natureza dessa responsabilidade, nos termos do Parecer acima citado e da
jurisprudência do STJ, não há dúvida tratar-se de responsabilidade solidária.
53. No que diz respeito ao elemento subjetivo, o item 59 do Parecer afirma que a
jurisprudência maciça do STJ caminha no sentido de que é o dolo gênero, e não dolo
espécie. Logo, envolve dolo ou culpa. Os precedentes que ensejaram a Súmula 435 do
STJ afirmam que compete ao sócio-gerente demonstrar que não agiu com dolo, culpa,
fraude ou excesso de poderes. Em razão desses argumentos, a Fiscalização pode
enquadrar os sujeitos passivos nas hipóteses tratadas pelo artigo ainda que não consiga
demonstrar o dolo.
54. Quanto ao fato gerador, este pode ser anterior à infração à lei. A Súmula 435
corrobora este entendimento.
55. Em relação ao excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto, é
oportuno destacar:
a) Infração ao contrato social ou estatuto – deve ser uma infração a texto expresso do
contrato ou estatuto. Ex.: Desenvolver atividade expressamente proibida nos atos
constitutivos e alterações.
b) Excesso de poder –não precisa haver vedação. Basta não ter previsão no contrato. Ex.
Sócio age como gerente, sem ser (a hipótese do art. 135 abrange inclusive o sócio de
fato).
c) Infração à lei – não precisa ser uma lei tributária, porém, deve ter conseqüências
tributárias.
56.Observa-se que, se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art. 135 do CTN,
trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador.
[...]”
Em que pese o Recorrente buscar desconstituir que as hipóteses dos artigos 124, II
e 135, III do CTN não se coadunam para efeito de imputação de responsabilização do Sr. Peter,
ouso em discordar, não só pelo pleno conhecimento dos fatos, sendo o Recorrente pessoa
Fl. 3794
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

expressamente designada por lei, mas também propriamente pela coexistência destes ditames
legais.
Para melhor clarificar o entendimento deste Relator, me aproprio do
entendimento proferido pelo acórdão no 9101-002.954 (sessão de 03/07/2017) que analisou
exigência em que houve imputação de responsabilidade tributária com base no artigo 124, I, e
artigo 135, III, ambos do CTN, de forma concomitante. O colegiado entendeu que essas regras
de responsabilidade não são excludentes, podendo coexistir, veja-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2004, 2005
SOCIEDADE QUE SE COMPORTA COMO SOCIEDADE DE FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE
FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I). Em condições
normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre a pessoa jurídica e as
pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de direito). Mas a utilização
fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação patrimonial, e os sócios de fato
respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações surgidas de sua empresa
(negócio/empreendimento). A sonegação de tributo perpetrada via utilização
fraudulenta da pessoa jurídica, mediante interposição de pessoas, faz com que a pessoa
jurídica seja tratada de modo semelhante a uma sociedade de fato (porque se comporta
como tal), situação em que as pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma
posição jurídica em relação ao fato gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos
débitos surgidos do negócio.
PROCURADOR/ADMINISTRADOR
DE
SOCIEDADE
EMPRESARIAL.
PRÁTICA DE ILÍCITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. (CTN, art. 135, II e III).
CTN, ART. 124, I, E ART. 135, II E III. INCIDÊNCIA CONJUNTA.
POSSIBILIDADE.
No caso destes autos, as referidas regras de responsabilização tributária não são
excludentes, elas coexistem. A mesma ilicitude (uso fraudulento de pessoa jurídica,
mediante interposição de pessoas) leva à responsabilização tributária. O vínculo
obrigacional por uma regra surge em decorrência da condição de sócio de fato, enquanto
pela outra, da condição de procurador/administrador da empresa.
Em que pese o julgado acima tratar do artigo 124, inciso I, nada impede que
mesmo entendimento seja aplicado ao inciso II deste mesmo artigo, visto ser a mesma lógica,
atraindo a analogia.
Quando uma pessoa representa e administra uma sociedade/empresa
praticando atos ilícitos, sonegando tributos dolosamente, mediante artifícios fraudulentos, ela
também responde solidária e ilimitadamente pelos tributos decorrentes da atividade empresarial
(art. 135, III do CTN).
No caso dos autos, essas duas realidades coexistem, são inseparáveis, de
modo que a aplicação de uma regra não exclui a outra. No âmbito externo, para fora dos muros
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

da empresa, para os fornecedores, clientes, instituições financeiras, órgãos públicos, etc., a
entidade se apresenta como uma pessoa jurídica, conduzida por uma pessoa física, que responde
de forma solidária.
A partir da análise conjunta de todos os indícios apontados com o vasto
conjunto de provas produzidas pela fiscalização, evidencio que o Recorrente “como pessoa
expressamente designado por lei”, teve interesse comum ao se beneficiar pela manutenção do
benefício da “Lei do Bem”, visto que nas teleconferências havia uma cobrança pelo resultado por
parte dos investidores, dado ao inegável impacto deste benefício no resultado da empresa,
Isto porque, neste ínterim entre o interesse comum da pessoa expressamente
designada, representante legal constante do Estatuto Social da Empresa, o “ter interesse comum
no fato gerador” é interpretado no sentido de comunhão do interesse econômico, financeiro ou
mercadológico na prática de um fato tributário qualquer, o que nitidamente restou comprovado
nas teleconferências realizadas com os investidores, onde o Sr. Peter como Diretor Presidente
conduziu o contingenciamento do risco tributário de forma contrária aos preceitos que regem a
responsabilidade e solidariedade expressas no Código Tributário Nacional. Logo, é devido o
lançamento do crédito tributário em questão, não apenas por possuir interesse econômico, mas
também por participar da dinâmica operacional da operação.
Compulsando o entendimento da 1a CSRF, vale menção ao Acórdão no 9101-
003.212 (Relatora Cons. Adriana Gomes Rêgo, julgado em 08/11/2017) no qual firmou-se o
entendimento de que para configurar a responsabilidade tributária do art. 135, III, do CTN a
conduta deve atender às seguintes exigências: a) identificação da função exercida pelo pretenso
responsável (se diretor, gerente ou representante), bem como os poderes que lhe são atribuídos, e
o alcance de seu poder de decisão; b) indicação individualizada da conduta que foi realizada com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; c) estabelecimento do nexo de
causalidade entre o ato do responsável e o nascimento da obrigação tributária; e d) apresentação
das provas e indícios que dão suporte às suas conclusões do Fisco. Quesitos atendidos no
presente caso.
Podemos reconhecer a existência de uma jurisprudência administrativa sobre o
tema, alinhada, inclusive, com a tese fixada no Recurso Especial no 1.101.728/SP, julgado sob a
sistemática de recurso repetitivo, no sentido de ser “indispensável, para tanto [para a
responsabilização de gerentes diretores e representantes], que tenha agido com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa”.
Diante do exposto a responsabilidade de que trata o artigo 135 do CTN é de
natureza solidária, coexistindo com o inciso II do art. 124 do CTN, assim deve ser mantida.
Conclusão:
Diante do exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários, pela negativa de
provimento ao Recurso do Responsável Solidário PETER PAUL LORENCO ESTERMANN e
pelo parcial provimento ao Recurso do Contribuinte, para que seja considerado, na execução da
decisão final destes autos, eventual crédito remanescente favorável ao Recorrente passível de
aproveitamento neste processo. No que se refere a multa, voto por mantê-la, devendo ser
observada a incidência das alterações inseridas no artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/1996, conforme
consignado neste voto.
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Voto Vencedor
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Redator designado.

Em que pese o brilhantismo das decisões proferidas pelo nobre Conselheiro
Relator, diverge-se em relação aos pontos da multa de ofício qualificada e da manutenção da
pessoa física nos autos. Explica-se:

I-
Da Exclusão da Multa de Ofício Qualificada.
Com a devida vênia, entende-se tratar-se de caso de aplicação da multa de ofício
prevista no inciso I do referido artigo 44 da Lei no 44.930/1996, cujo percentual é de 75%. Não
se visualiza a presença da conduta justificadora da qualificação da referida multa de modo
enquadrar-se ao percentual de 150% presente no parágrafo primeiro do mencionado dispositivo.
No Termo de Relatório Fiscal a douta fiscalização justifica a qualificação da
multa por entender que a empresa recorrente OMITIU a informação acerca da existência do
Mandado de Segurança no 0006948-63.2015.4.03.6126.
O objeto deste feito residiu justamente na tentativa de, judicialmente, ilidir a
submissão a alíquotas diferentes da de ZERO, até Dezembro de 2018, período que se findaria o
benefício tributário a que encontrava-se submetida e que previa isso.
Há intimação da recorrente para apresentar a relação de todos os feitos judiciais e,
no caso deste mandamus, não houve a disponibilização de sua informação ao fisco pela
recorrente, fato que foi interprestado como ma-fé.
Todavia, ao refletir-se acerca desta conduta, não se entende como sendo
configuradora da ma-fé de modo a atrair o enquadramento pelo parágrafo primeiro e a respectiva
incidência da multa qualificada. Inexiste nos autos prova de que o recorrente teria, por exemplo,
adotado condutas de impedir o desenvolvimento dos trabalhos fiscalizatórios.
Antes de mais nada a qualquer pessoa, física ou jurídica, é garantido,
constitucionalmente, o direito de pleitear, judicialmente, algum direito que entenda lhe ser
próprio. Deparar-se com resultados negativos e os efeitos dele decorrentes é algo natural que,
jamais, configuraria o dolo na fraude, de forma isolada. São situações distintas.
Verifica-se que a empresa passou por longo período fiscalizatório e,
corriqueiramente, apresentou documentos. Registra-se ainda que O MANDADO DE
SEGURANÇA NÃO TRAMITOU EM SEGREDO DE JUSTIÇA. É público. Qualquer pessoa
pode acessar o teor das informações. Assim como ocorreu nos presentes autos.
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

Também se acrescenta que o processo judicial em questão já se encontrava
encerrado, extinto sem julgamento de mérito e com decisão transitada em julgado aos
09/03/2017, consoante extrato de tramitação do processo do TRF3, cuja homologação da
desistência se deu na data de 02/12/2016.
O Termo de Início de Procedimento Fiscal foi lavrado aos 18/09/2017, mesma
data de ciência por parte do contribuinte das solicitações formuladas pela fiscalização,
salientando-se que o contribuinte atendeu a primeira intimação formulada pela fiscalização já na
data de 08/10/2017. Portanto, tempestivamente. Sem nenhuma atitude de embaraço. E assim
procedeu durante a fiscalização.
O Auto de Infração do PIS/PASEP e da COFINS foi lavrado aos 17/08/2020, cuja
ciência pelo recorrente ocorreu aos 27/08/2020.
Portanto, considerando que a fiscalização perdurou por vários anos, não se
entende razoável a postura do fisco em qualificar uma sanção ao contribuinte que sempre esteve
a disposição do fisco. Necessário registrar ainda que qualificar uma multa por uma demanda
judicial, transitada em julgado ANTES do início do Procedimento Fiscal, vai ao desencontro da
legislação pátria. Na medida em que houve o transito em julgado, referida demanda deixou de
produzir quaisquer efeitos jurídicos, posto que houve a desistência do Mandado de Segurança,
não atraindo os efeitos da coisa julgada material de mérito.
Em se tratando de Auto de Infração, caberia ao FISCO promover prova de
eventual dolo em fraudar. Esta informação, por sí só, não configura as situações de sonegação e
ou fraude. O risco que a empresa recorrente se submeteu de continuar a usufruir dos benefícios
da Lei do Bem deve ser analisado e penalizado. Todavia na forma simples da multa de ofício,
prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9430/1996.
De modo a reforçar esta tese, colaciona-se a seguir, repertório jurisprudencial
desta Egrégia Corte:
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2010, 2011, 2012 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA Não
procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. LIMITES DA LIDE.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. MATÉRIA FORA DO LITÍGIO No
processo administrativo fiscal em questão não está em discussão a exclusão do sujeito
passivo do SIMPLES, matéria decidida em outro processo. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO
AO CONFISCO. SÚMULA No 2 DO CARF. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em conformidade com a
Súmula no 2 do CARF. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU SONEGAÇÃO. A
qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar de modo
inconteste, o dolo por parte da contribuinte, condição imposta pela lei. Não estando
comprovado com elementos contundentes o intuito de fraude, deve ser afastada a
aplicação da multa qualificada. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
SÚMULA CARF No 28.O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais (Súmula CARF no 28). (Numero do processo: 10665.720970/2015-50- Turma:
Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção- Câmara: Segunda
Câmara Seção: Terceira Seção De Julgamento Data da sessão: Tue Dec 15 00:00:00
Fl. 3798
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

UTC 2020. Data da publicação: Fri Jan 15 00:00:00 UTC 2021- Número da Decisão:
3201-007.634. Conselheiro Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade).
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2002 FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS.
ARBITRAMENTO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE
OFÍCIO. SÚMULA CARF No 96. A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa
omissão não impediu o desenvolvimento das atividades fiscalizatórias e o respectivo
lançamento do crédito. (Numero do processo: 13839.004197/2007-20- Turma: Segunda
Turma Extraordinária da Terceira Seção- Seção: Terceira Seção De Julgamento- Data
da sessão: Thu Nov 17 00:00:00 UTC 2022- Data da publicação: Tue Jan 10 00:00:00
UTC 2023- Número da Decisão: 3002-002.447. Conselheiro Relator: Mateus Soares de
Oliveira).
No caso, conforme enquadramento legal de fl. 21, a fundamentação legal da multa
agravada é o art. 44, I, §1o da lei no 9.430/96, cuja redação recebeu recente alteração
pela Lei no 14.689/2023:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma
dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se
referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 3799
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Ainda quanto à alteração legislativa, destaco a redação do §1-C, I, inserido pela
Lei no 14.689/2023:
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se
referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Nota-se que a necessidade de demonstração de ofensa aos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964 já se encontrava prevista na redação do §1o do art. 44 da
Lei no 9.430/96 vigente à época dos fatos. O transcrito §1-C, I, acrescentou à norma a exigência
de individualização e comprovação da conduta dolosa prevista na Lei no 4.502/64.
II-
Da Falta de Comprovação e Descrição Individualizada das Condutas do do
Sócio Pessoa Física para fins de suas respectivas inclusões no Processo.
Sem prejuízo do externado no tópico anterior, resta evidente que em momento
algum do processo a fiscalização individualizou a conduta do recorrente pessoa física de modo a
materializar e demonstrar, de forma clara e inequívoca, o interesse comum das partes que
pudesse atrair as regras do artigo 124, I do CTN, sem prejuízo da demonstração inequívoca de
alguma das situações do artigo 135, III do CTN.
Trata-se de fato claro e evidente que o sócio é diretor de grande grupo
empresarial, gestor de infindáveis operações empresariais das mais variadas natureza, o que, por
óbvio, resulta na formação e contratação de executivos para o desempenho das atividades do
grupo.
A inclusão pressupõe materialização do interesse comum, o qual é evidenciado
por meio da comprovação de que a conduta da pessoa física contribuiu, consideravelmente, para
a concretização a infração. Tal fato exige a demonstração inequívoca de sua intenção, dolo, para
se chegar a tal fim.
O fato do diretor, enquanto presidente de determinado grupo, manifestar perante
seus investidores, é algo natural, até mesmo em razão do papel exercido naquele determinado
cargo. Alias, estranho se fosse diferente.
A propósito, esta Egrégia Corte, corriqueiramente se pronuncia acerca da
necessidade da efetiva comprovação do dolo e da conduta fraudulenta, descrita e individualizada
nos autos:
Numero do processo: 10280.005016/2004-03- Turma: Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Terceira Seção- Câmara: Quarta Câmara- Seção: Terceira Seção De
Julgamento- Data da sessão: Wed Jun 28 00:00:00 UTC 2023- Data da publicação: Mon
Fl. 3800
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

Jul 17 00:00:00 UTC 2023- Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO Período de apuração: 31/03/1998 a 31/07/2000 LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DATA
E
HORA.
CIÊNCIA
REGULAR.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. A ausência da indicação da data e da hora de lavratura do auto de
infração não invalida o lançamento de ofício quando suprida pela data da ciência.
Aplicação da Súmula CARF no 7 LANÇAMENTO. AUDITOR FISCAL DE
JURISDIÇÃO DIVERSA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. É valido o lançamento
formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. Aplicação da Súmula CARF no 27
LANÇAMENTO. IRREGULARIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. Aplicação da Súmula
CARF no 171 LANÇAMENTO. FALTA DE CIÊNCIA. NULIDADE. A ausência de
ciência do sujeito passivo em relação ao lançamento importa sua nulidade.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
REQUISITOS.
A
imputação
da
responsabilidade solidária aos sócios da pessoa jurídica é medida excepcional e,
por isso, demanda a devida capitulação legal dos fatos narrados, bem como provas
inequívocas da atuação dos responsáveis nas infrações cometidas. Numero da
decisão: 3401-011.827- Nome do relator: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS.
No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já manifestou expressamente que o artigo
124 do CTN não pode ser aplicado de forma isolada e interpretado de forma literal, de modo a
afastar-se de todo o conjunto probatório dos autos. Por isso e a título de fundamentação, pede-se
vênia a transcrever trecho do Acórdão Processo no 13888.720501/201423. Acórdão no
2401004.858- – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Carlos Alexandre Tortato Relator:
Não resta dúvidas do "interesse econômico" desta recorrente na conduta que ensejou a
lavratura dos autos de infração, contudo, tal fato não implica, automaticamente, na
verificação do instituto jurídico da solidariedade tributária pelo "interesse comum" na
"situação que constitua o fato gerador da obrigação principal". A matéria foi
precisamente enfrentada no Acórdão no. 2301004.800, onde o relator do voto vencedor,
Conselheiro Fabio Piovesan Bozza, com seu brilhantismo habitual, bem definiu a
questão (a qual, inclusive, referia- se ao mesmo escritório de advocacia): "Referido
dispositivo trata da chamada solidariedade de fato ou solidariedade paritária, qual exige
que as pessoas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato
gerador. A expressão “interesse comum”, embora não definida legalmente, diz respeito
ao interesse jurídico ostentado pelas partes, e não a qualquer interesse econômico.
Trata-se de interesse que decorre de uma situação jurídica. Nesse sentido, revelam
interesse juridicamente comum as pessoas que participem do mesmo polo da relação
jurídica, objeto da hipótese de incidência tributária (ex. coproprietários que alienam
certo bem), diferentemente do que ocorre com aquelas que figurem em polos
antagônicos (ex. prestador e tomador de serviços). A esse respeito, confira-se a lição de
Rubens Gomes de Sousa, em sua obra clássica Compêndio de Legislação Tributária
(Edições Financeiras, 3a ed., p. 67): São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, segundo prevê o art. 124, I, do CTN. O interesse comum das
pessoas não é revelado pelo interesse econômico no resultado ou no proveito da
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas pelo interesse jurídico,
que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato
gerador. É solidária a pessoa que realiza conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a
situação que constitui o fato gerador, ou que, em comum com outras pessoas, esteja em
relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem a tributação por outras
palavras (...) pessoa que tira uma vantagem econômica do ato, fato ou negócio
tributário. Em vista do exposto, considero que o escritório de advocacia ostenta mero
interesse econômico na relação jurídica que constitui fato gerador da obrigação
tributária principal. Sequer participa de um dos polos dessa relação jurídica. Quando
muito, apresenta interesse jurídico reflexo, oriundo de outra relação jurídica mantida
Fl. 3801
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

com o Recorrente. Escapa, assim, da aplicação do art. 124, inc. I do CTN. Em
conclusão, conduzo meu entendimento para excluir o escritório de advocacia da
imputação de responsabilidade solidária da obrigação tributária. Coaduno com as lições
acima proferidas pelo i. Conselheiro e, utilizando-me também como razões de decidir
do presente processo, voto por afastar a responsabilidade solidária do recorrente
Castelucci Figueiredo Advogados Associados, por inaplicabilidade do art. 124, I, do
CTN, ao caso concreto.
E é justamente a falta de efetiva comprovação do interesse comum, através da
conduta individualizada e COMPROVADA da participação dos embargantes na suposta
infração, que resulta na falta de demonstração do interesse comum dos embargantes no presente
caso. A propósito e, com maestria, o Conselheiro ROSALDO TREVISAN, quando do
julgamento do processo no 10314.728905/201471 , Acórdão n] 3401003.426, sessão de
28 de março de 2017, assim se pronunciou sobre o tema:
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. DEVER DE DEMONSTRAÇÃOINDIVID
UALIZADA. Quando há diversos sujeitos passivos na autuação, entendese que é dever
do autuante, ao arrolálos sob tal condição, individualizar as condutas que
ensejaram a aplicação das penalidades, explicando quais as atitudes de tais
sujeitos que concorreram, por exemplo, para a prática das infrações
detectadas. Não demonstra, no entanto, o fisco, um único ato específico de
gestão fraudulento, ou declaração falsa, da sócia administradora Luciana. A nosso
ver, não restou evidente, como entende a fiscalização, a participação de tal
pessoa física nas fraudes imputadas. E não se debruçou a fiscalização, em
nenhum
momento
do
detalhado
relatório fiscal, a analisar de que forma tal sujeito passivo, que acabou sendo o único rec
orrente nesta fase processual, teria contribuído ou participado na prática de
qualquer
das
infrações
imputadas.
A afirmação fiscal de que os benefícios percebidos com o não pagamento de
tributos
contribuiriam para os resultados das empresas, e por extensão, beneficiarariam as
pessoas físicas responsáveis e sóciosadministradores, caracterizando o interesse
comum
previsto no art. 124 do CTN, levaria à discutível conclusão de que toda e qualquer autua
ção de pessoa jurídica deveria manter no polo passivo também os sócios
administradores
e
responsáveis,
que seriam
obviamente
beneficiados
economicamente, ainda que de forma indireta. Não nos parece ser esse o escopo
do art. 124 do CTN, sendo necessário que se demonstre o interesse comum, e
não que se afirme ser este óbvio, por decorrência direta ou indireta.
Quando há diversos sujeitos passivos na autuação, entendese que é dever do
autuante, ao arrolá-
los sob tal condição, individualizar as condutas que ensejaram a aplicação
das
penalidades,
explicando
quais as atitudes
de tais
sujeitos
que concorreram,
por exemplo, para a prática das infrações detectadas. Nesse aspecto, pecou a
autuação
em
relação
à
autuada
Luciana,
não
havendo, no Relatório Fiscal, indicação individualizada das condutas que teria esta prati
cado, a
ensejarem a aplicação de penalidades, nem detalhamento da forma pela qual tal sujeito p
assivo tenha concorrido para a prática da infração imputada.
Sendo assim, não demonstrado o interesse comum das partes do art. 124 do CTN,
muito menos individualizada e demonstrada a conduta infracional das mesmas nos termos do
artigo 135, III, também do CTN, por força da inexistência probatória da adequação da conduta
das partes para com a infração que lhes fora imputada nos autos, torna-se imperioso prover o
Recurso do Sócio Pessoa Física PETER PAUL LORENCO ESTERMANN, por absoluta
Fl. 3802
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 3201-011.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723399/2019-15

ilegitimidade passiva, cancelando-se quaisquer responsabilidades decorrentes deste
Processo e inerentes ao recorrente.

III-
Das Razões Finais
Isto posto, voto por dar parcial provimento ao pleito recursal para fins de exclusão
da multa de ofício qualificada prevista, inicialmente, no inciso VII do parágrafo primeiro do
artigo 44 da Lei no 9430/1996 e pela manutenção da multa de ofício prevista no inciso I do
mencionado dispositivo legal no percentual de 75%.

Por fim, voto para dar provimento ao Recurso do Sr. PETER PAUL LORENCO
ESTERMANN nos termos da fundamentação já externada nesta decisão, para exclusão da
responsabilidade solidária atribuída.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 3803
DF CARF MF
Original